Tribunal: CARF
Processo: 15746.721417/2021-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo decadencial, comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação nos fatos geradores das infrações tributárias, deve-se aplicar a norma prevista no inciso I do art. 173 do CTN, qual seja, o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem na negativa da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da República. São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis e inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
OMISSÕES. INCORREÇÕES. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em obrigações acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma sancionatória instituída em lei válida e vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a teor do disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, que se encontram em plena vigência. Súmula CARF no 4.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de ofício. Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA.
Compõe grupo econômico de fato as empresas controladas e administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa mesma pessoa a administração e controle interno, e a própria atuação de mercado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária aos sócios e administradores se faz presente quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quando demonstrado através de elementos fáticos que os imputados eram administradores da empresa.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços. Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa jurídica, impossibilitando o creditamento
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em relação 0vale-refeição ou vale-alimentação fornecidos aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ALUGUEL DE PRÉDIO. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. NECESSIDADE DE PROVAS.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE E FRETE. NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços. Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa jurídica, impossibilitando o creditamento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços. Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa jurídica, impossibilitando o creditamento
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em relação 0vale-refeição ou vale-alimentação fornecidos aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ALUGUEL DE PRÉDIO. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. NECESSIDADE DE PROVAS.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE E FRETE. NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços. Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa jurídica, impossibilitando o creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721417/2021-04
ACÓRDÃO
3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo decadencial, comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação nos fatos geradores das infrações tributárias,
deve-se aplicar a norma prevista no inciso I do art. 173 do CTN, qual seja, o
prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário começa a fluir a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem
na negativa da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem
acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da República.
São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete
qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 13409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
2
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis
e inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
OMISSÕES. INCORREÇÕES. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em
obrigações acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma
sancionatória instituída em lei válida e vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a
teor do disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61,
da Lei no 9.430, de 1996, que se encontram em plena vigência. Súmula
CARF no 4.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito
existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa de
ofício no caso de lançamento de ofício. Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos
moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade
o paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA.
Compõe grupo econômico de fato as empresas controladas e
administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa
Fl. 13410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
3
mesma pessoa a administração e controle interno, e a própria atuação de
mercado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelos débitos fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal,
quando
demonstrado,
mediante
conjunto
de
elementos
fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição
de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras
empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS
SÓCIOS. CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária aos sócios e administradores se
faz presente quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, quando demonstrado através
de elementos fáticos que os imputados eram administradores da empresa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO
CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços.
Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária
permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa
decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre
as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese
dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre
Fl. 13411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
4
contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa
jurídica, impossibilitando o creditamento
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE-REFEIÇÃO OU VALE-
ALIMENTAÇÃO.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos
calculados em relação 0vale-refeição ou vale-alimentação fornecidos aos
empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas
atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ALUGUEL DE PRÉDIO. COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE. NECESSIDADE DE PROVAS.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente
documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o
creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE E FRETE.
NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços.
Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária
permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa
decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre
as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese
dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre
contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa
jurídica, impossibilitando o creditamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Fl. 13412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
5
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO
CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços.
Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária
permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa
decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre
as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese
dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre
contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa
jurídica, impossibilitando o creditamento
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE-REFEIÇÃO OU VALE-
ALIMENTAÇÃO.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos
calculados em relação 0vale-refeição ou vale-alimentação fornecidos aos
empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas
atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ALUGUEL DE PRÉDIO. COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE. NECESSIDADE DE PROVAS.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente
documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o
creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE E FRETE.
NÃO CARACTERIZADO NO CASO DOS AUTOS.
Falta de demonstração de idoneidade da empresa prestadora de serviços.
Realidade fática diferente da realidade alegada. A legislação tributária
permite o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não-cumulativa
decorrente da prestação de serviços, desde que haja independência entre
as pessoas jurídicas da relação negocial. No entanto, esta não é a hipótese
dos autos, porque não há independência gerencial e econômica entre
contratante e contratada, constituindo-se, em verdade, na mesma pessoa
jurídica, impossibilitando o creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 13413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
6
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/02 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve integralmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuida-se de impugnações (fls. 12.143/12.613) em face de lançamentos fiscais a
título de Contribuição para o Pis/Pasep (fls. fls. 11.977/12.003) e de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 12.005/12.031), nos
respectivos montantes de R$ 9.283.850,77 e R$ 42.822.550,26, incluídos tributo,
multa proporcional e juros de mora calculados até novembro de 2022, e de multa
regulamentar no valor de R$ 4.575.406,13 por apresentação de EFD-Contribuições
com informações inexatas, incompletas ou omitidas (fls. 12.033/12.044).
Relata a autoridade fiscal (fls. 11.625/11.976) que na apuração das contribuições
foram omitidas receitas financeiras, descontados créditos da não-cumulatividade
em desacordo com a legislação e apresentadas EFD – Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Fl. 13414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
7
Anota que, ter-se-ia verificado nas EFDs – Contribuições retificadoras, do período
de janeiro/2017 a dezembro/2020, ausência de escrituração de receita bruta e
base de cálculo decorrentes de receitas financeiras que somam R$ 1.075.699,61.
Alude a glosa de créditos pelo sujeito passivo vinculados à aquisição de serviços
utilizados como insumo, vez que estes não teriam lugar na atividade comercial de
revenda de mercadorias levada a efeito pelo contribuinte, conforme art. 172, §2o,
VII e VIII da Instrução Normativa no 1.911, de 2019. Tais despesas consistiriam
basicamente em: representação comercial (Eleutério’s Representações, R3
Representação), terceirização (E S Serviços), consultoria jurídica e contábil
(Planefisco),
vale-alimentação
(Sodexo),
telefonia,
locações
veículos,
manutenções veículos (tópico 15.3).
Com base no mesmo fundamento do tópico 15.3 do TVF, informa a glosa de
créditos relativos a outras operações com direto ao crédito, no montante de R$
40.000,00. Referir-se-iam à prestação de serviços supostamente efetivados pela
empresa E S Serviços.
Aduz a glosa dos créditos pelo sujeito passivo vinculados à aquisição de bens
utilizados como insumo, porquanto em desacordo com o art. 172, §1o, III, da
Instrução Normativa no 1.911, de 2019 e itens 138 a 144 do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 005, de 17 de dezembro de 2018. Referidas despesas seriam
relativas a combustíveis e lubrificantes.
Aponta, com fundamento nos diversos motivos descritos no tópico 15.6, a glosa
parcial de créditos decorrentes de despesas com armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda. Os motivos constarão do voto.
Anota a glosa parcial de créditos vinculados a aluguéis de máquinas e
equipamentos, porquanto inexistiria previsão legal para creditamento.
Consigna a glosa parcial de créditos vinculados a aluguéis de prédios. Haveria falta
comprovação e vinculação com as atividades desenvolvidas pela empresa e
ausência de transparência e da confusão administrativa, pessoal, contábil,
patrimonial e financeira existentes entre as empresas do Grupo EBEG (haveria
celebração de contratos simulados e fictícios).
Assenta a glosa parcial de créditos vinculados à devolução de vendas sujeitas à
incidência não-cumulativa. Frisa que a fiscalizada emitiu notas fiscais eletrônicas
para operações de devolução de venda e cancelamento de venda utilizando-se
dos CFOPs no 1202, 2202, 1411 e 2411 (devolução de vendas) e que sobre as
operações de “vendas canceladas” não haveria que se falar em creditamento das
contribuições, seja por não compor as receitas tributadas ou por falta de previsão
legal.
Registra-se, por oportuno, que, antes de tratar das infrações constantes do tópico
15, sintetizadas acima, a autoridade fiscal relata várias informações sobre a EBEG
e ligação dela com os filhos e a esposa do titular (Sr. Sebastião Eleutério Filho) e
Fl. 13415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
8
com as empresas deles (filhos e esposa). Devido as precitadas ligações restou
afirmado haver formação de grupo econômico.
Das informações sobre a fiscalizada
1.Do contrato social e alterações Aponta que a empresa foi constituída em
10/11/1999 pelos sócios Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério (menor)
e desde 29/01/2013 tem como único titular do capital social o Sr. Sebastião
Eleutério Filho - CPF n° 675.650.268-91. Possui várias filiais. A matriz
(03.498.812/000105) está cadastrada no CNAE n° 1731-1-00 - Fabricação de
embalagens de papel (atividade principal) e em diversos CNAE correspondentes a
fabricação de outros produtos e de comercio atacadista (atividade secundária).
Pertence ao Grupo EBEG e é comandada pela Família Eleutério (Grupo EBEB =
Família Eleutério). Optou pela tributação com base no lucro real - trimestral - AC
2017 a 2020.
2.Da transformação da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI
em sociedade limitada unipessoal no curso da ação fiscal Menciona que no início
da ação fiscal o nome empresarial da Notificada era EBEG EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS EIRELI, empresa individual, e a partir 21/06/2021 passou a ser uma
sociedade empresária Limitada, conforme documentos extraídos do sítio da
www.Jucesp.sp.gov.br às fls. 6978/6981, denominando-se EBEG EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS LTDA. Continuou como único sócio o Sr. Sebastião Eleutério Filho e
capital social de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado.
3.Do imóvel localizado à Rua Mauri lio Biagi, 800 - Salas 61 e 62 - Santa Cruz do
José - Ribeirão Preto/SP Diz que entre 23/06/2015 e 07/07/2015 a Notificada teve
sua sede localizada na Rua Maurilio Biagi, 800 - Sala 61 - Santa Cruz do José J -
Ribeirão Preto - SP cep: 14020-750. Este imóvel pertenceria à RSG CONSULTORIA
LTDA (hoje denominada de RSG Administradora de Imóveis Ltda), empresa
patrimonial do Grupo EBEG, com valor inicial de locação de R$ 30.000,00, estando
o contrato ainda em vigor.
Informa que no período de 01/2017 a 12/2020 foram pagos pela Notificada
aluguéis que totalizaram o valor de R$ 1.789.271,00, cujas informações foram
extraídas da Escrita Contábil da locatária RSG Administradora de Imóveis Ltda
(conta contábil n° 444 - Aluguéis e arrendamentos), vez que por intermédio da
escrituração contábil da fiscalizada não teria sido possível identificar os imóveis
locados e nem a destinação dos pagamentos.
Apregoa que, em 07/07/2015, a Notificada retornou para a Rua Fidêncio Ramos,
160 - São Paulo/SP. Muito embora tenha mantido sua sede/domicílio tributário no
imóvel da Rua Maurílio Biagi, 800 por apenas por 14 dias, o contrato continuou
ativo e a Autuada arcando com o pagamento dos aluguéis.
Sustenta que desde 07/07/2015 (mesma data da alteração do domicílio da
fiscalizada) a empresa E S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ n°
17.558.762/0001-00 está sediada na Av. Maurílio Biagi, 800 - Sala 62 - Santa Cruz
Fl. 13416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
9
do José - Ribeirão Preto/SP (fl. 7652). Acrescenta, referida empresa foi constituída
em 31/01/2013 e tem como empresária individual a Sra. Maria Graziella Silva
Eleutério - CPF n° 252.918.948-06, esposa do Sr. Sebastião Eleutério Filho. É
optante pelo simples nacional e está cadastrada no CNAE: 8211-3-00 Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo. Foi aberta com nome
empresarial Comercial EBEG Embalagens e Descartáveis Eireli, alterando em
07/07/2015 para EBEG Serviços Administrativos Eireli e em 06/08/2015 para E S
Serviços Administrativos Eireli.
Evidencia que desde 31/08/2015 a empresa R3 LOG BROKER E LOGÍSTICA também
tem sua sede à Rua Maurilio Biagi, 800 - 2o andar, sala 210, Edifício Spasse Office,
Santa Cruz do José Jacques - Ribeirão Preto – SP, com custo de locação mensal de
R$ 2.089,78 (mês 12/2020). Esta empresa pertenceria ao Grupo EBEG, e também
teria celebrado contrato simulado de prestação de serviços de transporte com a
fiscalizada.
Intimada a justificar o porquê de não haver qualquer estabelecimento da
Notificada funcionando no imóvel que locou (Rua Maurílio Biagi, 800), desde
07/07/2015. Teria afirmado, em síntese, que: no referido local há prestação de
serviço pelos colaboradores da E S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI em favor
da fiscalizada; que a sede administrativa é compartilhada entre os escritórios e
centro de distribuição de Ribeirão Preto e da capital, em São Paulo e que as
vendas da empresa são realizadas não somente através do 16-3512-3000, av.
Maurílio Biagi, 800, como também por colaboradores em teletrabalho (fl. 3962).
4. Da transferência do domicílio tributário para São Paulo a partir de 2015 Aponta
que a partir de 14/05/2015, sem que houvesse qualquer motivação comercial e
empresarial legítima, a Notificada resolveu transferir seu domicílio tributário de
Ribeirão Preto/SP para a cidade de São Paulo. A justificativa dada pela Notificada
para esta decisão teria sido de pura falácia, já que toda estrutura operacional e
administrativa da empresa está localizada em Ribeirão Preto/SP e, portanto,
inexistiria qualquer estrutura administrativa e operacional relevante na cidade de
São Paulo/SP.
Neste contexto, destaca que as empresas que praticam irregularidades
premeditadas e intencionalmente planejadas (sonegação, fraude e conluio), o que
é o caso, tem como etapa inicial e fundamental do planejamento tributário
abusivo, transferir seu domicílio tributário para um município que possui uma
grande massa de contribuintes com a falsa impressão de que tal procedimento
poderia dificultar a identificação das fraudes.
5. Da movimentação do quadro societário conforme os atos constitutivos arquivos
na JUCESP (fls. 6919/6993), a Notificada teria sido constituída em 1999 em nome
dos Srs. Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério. No ano de 2010 ocorreu
a retirada do sócio Roberto e a admissão do sócio Ricardo Silva Eleutério. A partir
de 2013 houve a transformação do tipo jurídico (sociedade limitada para empresa
individual/EIRELI) e o único sócio passou a ser o Sr. Sebastião Eleutério Filho.
Fl. 13417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
10
Destaca que os Srs. Roberto, Rodrigo e Ricardo são filhos do Sr. Sebastião
Eleutério Filho e controladores, por meio de holdings, das empresas Eleutério's
Representações Ltda, R3 Representação Comercial Ltda e R3 Log Broker e
Logística Ltda, as quais mantém contratos simulados com a Fiscalizada.
6. Da análise dos elementos extraídos do sítio www.ebegembalagens.com.br Tece
longo comentário acerca das informações extraídas do site
www.ebegmbalagens.com.br para evidenciar que nele não constam informações
sobre o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da
Fiscalizada. O único CNPJ divulgado na página é da S. Eleutério Filho Comercial -
CNPJ n° 33.364.584/0001-90. A Notificada alega que optou por ter uma empresa
voltada para o "e-commerce".
Verificou ainda, muita confusão:
Nos trechos transcritos nos itens "C - Dos Termos e Condições e Uso" e D-Da
Política de Privacidade" extraídos do sitio da www.ebeqembalaqens.com.br. Mas
especificamente,
no
endereço
https://loja.ebeq.com.br/termosdeuso,
fica
evidente a confusão entre a fiscalizada e as empresas Ebeg Atacado e Varejo Ltda
- CNPJ n° 20.787.518/0001-24 e S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n°
33.463.584/0001-90.
Verifica-se, no mesmo documento, o uso da razão social da Ebeg Atacado e Varejo
Ltda com o CNPJ da S. Eleutério Filho Comercial e o telefone SAC: (16) 3512 3000
da fiscalizada.
O fato é que antes da constituição da S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n°
33.463.584/0001-90, era a empresa EBEG Atacado e Varejo Limitada - CNPJ n°
20.787.518/0001-24 que "figurava" no link https://loja.ebeg.com.br e que foi
encerrada em 04/09/2019.
A prática adotada pelo Grupo EBEG é manter ativa a empresa do "e-commerce"
por determinado ciclo temporal e é isso que aconteceu com as empresas abaixo
listadas.
Por qual motivo?
Considerando o baixo faturamento das empresas, há fortes indícios de compras e
vendas sem emissão de documentos fiscais. (...)
A linha telefônica (16) 3512-3000 é de propriedade da fiscalizada e é utilizado em
unidades da fiscalizada, com exceção da unidade Goiânia (62) 3412-1416 e da loja
Ribeirão Preto (16) 3512-3030, cuja linha está em nome da fiscalizada.
Nas informações constantes nos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que
telefone (16) 3512-3030 é utilizado pela fiscalizada, Ebeg Atacado e Varejo Ltda. -
CNPJ n° 20.787.518/0001-24 (baixada) e S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n°
33.463.584/0001-90 (ativa).
Considerando informações constantes sítio www.ebegembalagens.com.br de que
a EBEG atua no mercado há mais de 32 anos, a fiscalizada foi intimada a descrever
Fl. 13418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
11
de forma objetiva e sumária, os negócios explorados pela Família Eleutério e quais
seriam as empresas constituídas neste período para exploração dos negócios (TIF
n° 004 - item 6.6 e TIF N° 005 - item 1), mas recusou-se a prestar as informações
(fls. 154 e 3787).
Após intimada, a fiscalizada apresentou telas de consultas extraídas da base de
dados do INPI que indicam ser de proprietária das marcas "FACILITA & PRONTO"
(desde 06/12/2016) e "FELL CARE" (desde 08/05/2018) (TIF na 004 - Item 6)
(fls.218/224) e informou que "comprava os produtos com sua marca para
revenda" (TIF n° 004 - Item 6.5).
7. Das alterações realizadas nos sites após início da ação fiscal Consigna que
conforme pesquisas realizadas em 19/05/2022 na rede de computadores,
constatou as seguintes alterações:
a) Ao digitar www.ebegembalagens.com.br há um direcionamento para o link
ebeg.com.br.
O imóvel indicado no site (Av. Maurílio Biaggi, 800, 6o andar) pertence a RSG
CONSULTORIA LTDA, empresa patrimonial da Família Eleutério e o contrato de
locação foi celebrado em 01/06/2015 em nome da fiscalizada (fls. 305/320).
Destaca, novamente, que não há nenhum estabelecimento formal e contratual
(filial ou matriz) da Autuada em funcionamento naquele local.
No citado endereço, encontra-se a empresa E S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI - CNPJ n° 17.558.762/0001-00, desde 07/07/2015, que está em nome da
Sra. Maria Graziella Silva Eleutério - CPF n° 252.918.948-06, esposa do Sr.
Sebastião Eleutério Filho (único sócio da fiscalizada).
Conforme informações prestadas pela Autuada, no local são acomodados
empregados contratados em nome da E S Serviços que prestam serviços à
Notificada.
Segundo informações prestadas pela E S Serviços, todos os empregados
contratados em seu nome encontram-se alocados em estabelecimento da
fiscalizada, utilizando-se de sua estrutura física e de equipamentos para a
execução das tarefas.
No entanto, no local não há estabelecimento da Fiscalizada, ou seja, há uma
grande confusão administrativa, pessoal e financeira entre as empresas.
b) Ao digitar https://loja.ebeg.com.br, que antes era acionado através da aba "loja
virtual" disponível no www.ebeaembalagens.com.br, hoje há um direcionamento
para o link lojaebeg.com.br. Portanto, hoje não há mais o endereço
www.ebegembalaqens.com.br e, consequentemente, o acesso a loja virtual
https://loja.ebeq.com.br não está mais disponível nesse endereço.
O CNPJ n° 33.463.584/0001-90 que aparece no site lojaebeg.com.br, pertence à
empresa S ELEUTÉRIO FILHO COMERCIAL (único sócio: Sebastião Eleutério Filho),
que seria a empresa do "e-commerce" atualmente ativa do Grupo EBEG.
Fl. 13419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
12
8.Das receitas, resultados e lucros da fiscalizada (Fonte: DRE - ECF 2017 a 2020)
Confeccionou uma planilha constando os resultados obtidos pela Fiscalizada no
período de 2017 a 2020 e destaca o baixo resultado líquido e um custo elevado de
suas despesas operacionais.
Esclarece que no período de 01/2017 a 12/2020, as receitas da atividade auferidas
pela fiscalizada somaram no montante de R$ 784.023.303,11. O resultado líquido
foi de apenas R$ 2.575.108,30 (0,33% da RB) e distribuiu lucros no montante de
R$ 1.894.849,50 (0,25% da RB). Intimada a apresentar os motivos que resultaram
a empresa alcançar tão baixa lucratividade a Notificada não apresentou qualquer
informação (fl.4074).
9.Da receita bruta auferida pelas empresas e-commerce Confeccionou duas
planilhas onde demonstra que no período de 2017 a 2020 as empresas EBEG
Atacado e Varejo Ltda (baixada em 09/2019) e S Eleutério Comercial (aberta em
04/2019), apresentaram baixo resultado líquido e custo elevado das despesas
operacionais.
10.Da distribuição de lucros e dividendos apurados pela fiscalizada Após ter
examinado a escrituração contábil digital (ECD) do período 2017 a 2020,
constatou que os lucros distribuídos somaram R$ 2.575.631,97 e os pagamentos
realizados aos sócios no período totalizaram R$ 1.894.849,50, conforme fichas
razão às fls. 7866/7872. Os pagamentos foram contabilizados como sendo
realizados em moeda corrente por intermédio da conta CAIXA, o que não é
normal.
Os rendimentos isentos e não tributáveis informados nas Declarações de Ajustes
do Sr. Sebastião Eleutério Filho (fl. 7861) somaram R$ 3.046.398,98, o que diverge
dos lançamentos contábeis realizados pela Notificada, conforme demonstrado
abaixo.
11.Da incompatibilidade entre o faturamento e o ativo imobilizado da fiscalizada
Após examinar as escriturações contábeis e fiscais, verificou que no período de
2017 a 2020 as receitas de revendas de mercadorias somaram a importância de
R$ 784.023.303,11 e o ativo imobilizado da Notificada, em 31/12/2020, era de
apenas R$ 4.071.858,57 e pouco se alterou em relação a 31/12/2017, que era de
R$ 3.556.419,07. Vide as principais contas abaixo:
A Notificada foi intimada a justificar sobre a ausência de bens imóveis e a da
existência de um ativo total e imobilizado incompatível com seu faturamento.
Informou que o ativo é suficiente e se utiliza de imóveis de terceiros e
terceirizações por entender que seja a melhor prática de gestão administrativa e
financeira (fl. 173).
A Fiscalização concluiu:
Pura falácia!
Fl. 13420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
13
O fato de não possuir bens imóveis e manter um ativo imobilizado incompatível
com o porte da empresa é mais um indício do cometimento de
fraudes/sonegação e um mecanismo de proteção patrimonial dos reais
beneficiários da fiscalizada à medida o planejamento tributário ilícito
implementado tem como principal objetivo sonegar tributos e carrear recursos
financeiros para outras empresas do grupo por meio de contratos simulados de
prestação de serviços e posteriormente redirecioná-los para empresa patrimonial
(RSG Administradora de Bens Ltda).
12. Das informações divergentes do quadro de pessoal – EBEG De acordo com as
informações constantes nas DIRF e GFIP e as coletadas no curso da ação fiscal,
constatou que no período de 01/2017 a 12/2020, o quantitativo de empregados é
divergente, conforme fontes abaixo:
a)Fonte DIRF: A quantidade de empregados vinculados ao código 0561 somaram,
nos anos 2017 a 2020, a quantidade de 152, 182, 283 e 257, respectivamente;
b)Fonte - TIF n° 007 - Item 5: A média de empregados contratados diretamente ou
por intermédio da E S Serviços durante os anos 2017 a 2020 foram,
respectivamente, de 160, 177, 176 e 161 empregados (vide quadro 8.2.3).
13.Da administração e gestão da fiscalizada 13.1.Do contrato social De acordo
com o contrato social datado de 24/01/2013, a administração da Notificada
caberia ao Sr. Sebastião Eleutério Filho.
13.2.Dos cargos de chefia, direção e coordenação
Intimada a apresentar a forma de gestão da empresa e os nomes/CPF/NIT das
pessoas que ocupam ou ocuparam os cargos de direção, chefia, gerência e/ou
coordenação das seguintes áreas/setores: comercial (vendas, compras),
transportes, pessoal, administrativa, contábil, informática, financeira e logística, a
Fiscalizada apresentou uma planilha contendo o nome, áreas/setores, CPF e
PIS/PASEP, de cada um.
Da análise da referida planilha, a Fiscalização concluiu que, com exceção dos
empregados Alessandro da Silva Valente e Wagner Pereira, todos os demais
foram contratados em nome da empresa E S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI,
conforme relatório do sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
(fls. 7873/7909).
Intimada, a E S SERVIÇOS informou que presta serviços terceirizados à Notificada
com suporte nas áreas administrativas e financeiras, como por exemplo, contas a
receber e pagar.
Conforme planilha fornecida, os cargos de chefia exercidos na Notificada por
funcionários contratados em nome da E S SERVIÇOS abrangem as áreas comercial,
logística, pessoal, transporte, financeiro, informática, contábil e compras
(fl.11670) e não resumem em áreas administrativas e financeira (contas a pagar e
receber) nos termos informado pela E S Serviços.
Fl. 13421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
14
13.3. Dos reais diretores e administradores da fiscalizada
Intimada a informar detalhadamente as funções e atividades desempenhadas
pelos Srs. Sebastião Eleutério Filho, Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério
e Roberto Silva Eleutério junto Notificada, no período de 2017 a 2020, respondeu
que os filhos não exercem qualquer função ou emprego junto a fiscalizada (fl.
175).
No entanto, destaca que esta resposta não é verdadeira, pois conforme
elementos coletados no curso da ação fiscal, demonstraram que a Notificada é
gerida e administrada diretamente pelos filhos do Sr. Sebastião, Ricardo Silva
Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério e que estes ainda se
beneficiaram e sangraram, de forma fraudulenta, recursos da empresa por
intermédio de contratos celebrados entre a Notificada e outras empresas por eles
controladas.
A Fiscalização relata os detalhes de reportagem jornalística sobre a atuação do Sr.
Ricardo Silva Eleutério no desenvolvimento do spray higienizador (Linha FeelCare)
para ajudar no combate da Covid-19. Lembra que a marca FeelCare pertence à
Notificada (fls. 218/224). Observa que na busca de informações do local em que
encontraria o spray higienizador há indicação do endereço e do sítio
www.ebeembalaqens.com.br, o que passa a ser prova cabal da vinculação entre a
fiscalizada x Ricardo e o spray higienizador.
Conforme
pesquisa
no
link
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-
eleuterioa9a11310a/, verificou informação de que o Sr. Rodrigo Silva Eleutério
seria diretor do Grupo R3 desde 10/1999. Nesta data, o Sr. Rodrigo Silva Eleutério,
juntamente com o Sr. Roberto Silva Eleutério (irmão menor representado pelo Sr.
Sebastião Silva Eleutério), constituía a empresa EBEG COMÉRCIO DE
EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA ME, objeto da presente ação fiscal.
O Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Finalidade
Comercial "LOG GOIÂNIA BUSINESS PARK", celebrado em 12/06/2013 entre a
Notificada e a empresa Goiânia I Incorporações Imobiliária SPE Ltda, faz referência
aos e-mails do Sr. Rodrigo (rodrlgo@ebegembalagens.com.br) e tem como
fiadores
os
Sr.
Ricardo
(ricardo@ebeqembalagens.com.br),
Rodrigo
(rodngo@ebegembalagens.com.br) e Roberto (roberto@ebegembalagens.com.br
(fls.357/371), sendo mais um elemento a comprovar os estreitos vínculos
administrativos com a Notificada.
Conforme pesquisa realizada no link https://www Iinkedin.com/in/roberto-
eleuterio3a920b155/, constatou a informação de que o Sr. Roberto Silva Eleutério
é diretor da empresa R3 Log desde 04/2008.
Por meio do link https://portalapas.orq.br/wp-content/uploads/2018/02/Revista
acontece-59-especial-baixa.pdf, constatou que os Srs. Roberto Eleutério e Rodrigo
Eleutério representaram a Notificada no recebimento do prêmio de 1o lugar da
EBEG Embalagens no setor de suprimentos e embalagens.
Fl. 13422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
15
Diante do relatado, a Fiscalização concluiu que é evidente a participação direta e
efetiva dos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva
Eleutério na administração e direção da Notificada e, ainda mais grave, utilizando-
se desta condição para firmar contratos simulados com outras empresas por eles
controladas (R3 Representação Comercial Ltda, Eleutério's Representações Ltda e
R3 Log Broker e Logística Ltda) com objetivo de gerar despesas e/ou custos
fictícios na Notificada; criar elementos formais que pudessem, de alguma forma,
"legalizar" ou dar uma roupagem de normalidade aos pagamentos realizados às
referidas empresas e, por fim, utilizar-se dos recursos financeiros para criar novas
empresas de forma a formar um patrimônio paralelo e distanciálos das
irregularidades e dos ilícitos praticados pela Notificada.
O referido Grupo R3 (iniciais dos 3 dirigentes - Ricardo, Rodrigo e Roberto) seria
composto por empresas criadas com utilização dos recursos desviados da
fiscalizada por intermédio de contratos simulados. Portanto, trata-se de um grupo
de fachada e nada mais é do que uma etapa traçada pelo planejamento tributário
ilícito para fins de blindagem patrimonial dos administradores da fiscalizada
(membros da Família Eleutério).
13.3.1. Da confecção de cartões de visita
Do exame da escrituração contábil e fiscal da Notificada, constatou inúmeras
notas fiscais emitidas pela Acerta Centralizadora de Serviços Administrativos Eireli
- CNPJ n° 10.738.248/0001-08 decorrentes de venda de cartões de visita à
empresa EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA - CNPJ n° 03.498.812/0001-
05. Dentre as notas fiscais emitidas pela ACERTA destaca-se (fl. 11676) aquelas
que trazem na descrição das mercadorias e expressão "diretoria", "Beto" (apelido
comum de Roberto Eleutério) e "Ricardo Eleutério" (fls.7756/7757). Neste caso,
ficou evidenciado a vinculação administrativa e gestão entre a Notificada e o Sr.
Ricardo Eleutério, Rodrigo Eleutério e Roberto Eleutério.
13.3.2. Das procurações outorgadas para movimentação das contas correntes
Após exame das declarações (e-financeira) fornecidas pelas instituições
financeiras, constatou que os Srs. Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério
seriam representantes legais da Notificada e autorizados a movimentar a conta
corrente mantida junto ao Bradesco, sendo mais uma prova da atuação deles na
gestão da fiscalizada.
Intimada a apresentar cópia das procurações outorgadas aos Srs. Ricardo Silva
Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério vigentes no período de 2017 a 2020, a
Notificada informou que eles não são seus procuradores, não correspondendo às
informações prestadas pelo Bradesco nas e-financeiras.
Forneceu a procuração outorgada a Sra. Josilaine Suzana Rossetto (fls. 4001/4002)
em 27/08/2020 para movimentar a conta corrente aberta junto ao Banco do
Brasil (5113.000000054801). Conforme informações extraídas das GFIP, a Sra.
Fl. 13423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
16
Josilaine é contratada pela empresa E S Serviços Administrativos Eireli, desde
14/05/2012.
13.4. Das operações financeiras não contabilizadas entre a fiscalizada e seus
diretores (Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério)
Após exame da escrituração contábil digital da Notificada - 01/2017 a 12/2020,
identificou apenas um lançamento contábil realizado em 07/08/2019 no valor de
R$ 20.871,23, que indica ter havido uma operação financeira com o diretor Sr.
Rodrigo Silva Eleutério.
Após autorização expressa da Notificada para acesso à sua movimentação
financeira (tópicos 6.13 e 6.13.1), foram analisados os extratos bancários, sendo
identificadas algumas operações (cheques compensados, depositados e/ou
sacados, depósitos e/ou transferências entre contas) destinadas aos diretores,
conforme relação às fls.11570/11616 e abaixo sintetizados:
a)Banco Bradesco - Ag. 3376 - CC 189103: identificou cheques emitidos em favor
de Ricardo Silva Eleutério no montante de R$ 211.641,48, inclusive com saque em
espécie;
b)Banco Bradesco - Ag. 3376 - CC 189103:identificou cheques emitidos em favor
de Rodrigo Silva Eleutério no montante de R$ 43.940,00. Constatou, ainda, uma
entrada e saída de recursos em 07/08/2019 no valor de R$ 20.871,23;
c)Banco Bradesco - Ag. 3376 - CC 189103: identificou cheques emitidos em favor
de Roberto Silva Eleutério no montante de R$ 480.756,93, inclusive com saque em
espécie.
14. Das diligências realizadas no curso da ação fiscal
Informa que no curso da ação fiscal realizou diligências junto a diversas empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico e que mantinham estreitas relações
comerciais com a Notificada e também estavam sob controle societário dos reais
administradores e beneficiários da fiscalizada, que são os Srs. Ricardo Silva
Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério, filhos do Sr. Sebastião
Eleutério Filho. Ao final das diligências constatou que havia contratos simulados
de prestação de serviços celebrados entre as empresas.
14.1. Da empresa E S Serviços Administrativos Eireli
Empresa com sede em Ribeirão Preto/SP, seu CNPJ é 17.558.762/0001-00. Foi
constituída em 31/01/2013 e tem como empresária individual a Sra. Maria
Graziella Silva Eleutério - CPF n° 252.918.948-06, esposa do Sr. Sebastião Eleutério
Filho, conforme ficha completa extraída da Jucesp (fls. 7951/7952). É optante pelo
simples nacional e está cadastrada no CNAE: 8211-3-00 Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo.
Foi constituída inicialmente com nome empresarial Comercial EBEG Embalagens e
Descartáveis Eireli, alterando em 07/07/2015 para Ebeg Serviços Administrativos
Eireli e em 06/08/2015 para E S Serviços Administrativos Eireli (fls. 7951/7952).
Fl. 13424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
17
Destaca que desde 07/07/2015 a empresa tem sua sede na Av. Maurilio Biagi, 800
- Sala 62 - Santa Cruz do José - Ribeirão Preto/SP, imóvel de propriedade da RSG
Consultoria Ltda (empresa patrimonial da Família Eleutério - Grupo EBEG) e o
contrato de locação está em nome da Notificada e é quem arca com o ônus
financeiro dos aluguéis.
A empresa foi intimada e reintimada a apresentar vários documentos. Forneceu
parcialmente os documentos solicitados. Dentre eles, constaram as notas fiscais
emitidas por terceiros destinadas a E S Serviços Administrativos Eireli, onde
verificou que contém como e-mails rh@ebeg.com.br; contabilidade@ebeq.com.br; rh@ebeqembalaqens.com.br;
rh1@ebeqembalaqenscombr; fiscal@ebeq. com.br (fls. 6000/6080; 6089/6208;
6214/6339; 6340/6449). Nelas, constou ainda o telefone (16) 3512-3000, que está
em nome da Notificada. Tais fatos constituem indício da absoluta ingerência,
controle e administração da E S Serviços por parte da Notificada.
Considerando os elementos coletados no curso da ação fiscal, concluiu que a E S
Serviços Administrativos Eireli é a divisão de recursos humanos das empresas do
Grupo EBEG, com maior alocação de pessoal na empresa Notificada.
Novamente intimada, a Notificada forneceu parcialmente os documentos e
esclarecimentos solicitados, dentre os quais, destaca-se:
Item 2 <> Quanto aos documentos fiscais/comprovantes de despesas com água;
energia elétrica; telefone; aluguel; IPTU; condomínios; suprimentos e materiais de
escritório, uniformes e crachás fornecidos aos funcionários; honorários contábeis;
despesas com exames ocupacionais e de admissão, a empresa informou que “não
possui tais comprovantes de despesas, uma vez que exerce sua atividade no
estabelecimento da pessoa jurídica tomadora” (fl.6737); Item 4 <> Em síntese, a
empresa não tem sede própria, não tem móveis, máquinas e utensílios e os
pagamentos aos empregados são realizados por intermédio de crédito em conta
corrente.
Disse que “os empregados se encontram no estabelecimento da empresa
tomadora, utilizando-se de sua estrutura física e de equipamentos para execução
das tarefas contratadas” (fl.6737); Item 5 <> Em relação ao contrato de locação do
imóvel localizado à Rua Maurílio Biagi, 800 – sala 62, Santa Cruz do José Jacques,
Ribeirão Preto/SP, que é utilizado nos atos constitutivos como sede da E S
Serviços Administrativos Eireli, a empresa informa que deixa de apresentar “...vez
que não é a locadora deste referido imóvel”.
Importante destacar que o contrato de locação foi celebrado da fiscalizada e os
respectivos pagamentos da locação por ela realizados.
Item 6 <> Considerando que nas DIRFPs dos anos-calendário 2017 a 2020 da Sr.a
Maria Graziella Silva Eleutério, única sócia da E S Serviços Administrativos Eireli,
constam recebimentos de R$ 2.090.000,00 de rendimentos isentos e não
tributáveis com origem na distribuição de lucros da referida empresa, intimamos,
Fl. 13425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
18
por 4 (quatro) vezes, a empresa informar se os lucros distribuídos ao titular foram
devidamente apurados na escrituração contábil ou se teriam sido limitados ao
valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995? (art. 14 – Lei Complementar no 123/2006) e
se efetivamente teriam sido pagos, mas a empresa, em nenhum momento,
apresentou qualquer informação (TIDF – Item 8; TIF no 001 – Item 2; TIF no 002 –
Item 15; TIF no 003 – Item 6).
14.2. Da empresa Eleutério’s Representações Ltda
Destaca que em 10/06/2015 foi celebrado um contrato simulado de
Representação Comercial entre a empresa e a fiscalizada que teve por único
objetivo gerar despesas fictícias e escoar recursos financeiros da fiscalizada para
as empresas do mesmo grupo econômico constituídas e administradas pelos
filhos do Sr. Sebastião Eleutério Filho como parte de um planejamento tributário
abusivo e ilícito e de blindagem patrimonial.
Aponta que 90% das receitas da Eleutério’s Representação foram decorrentes de
comissões pagas pela fiscalizada que apresentou cópia do Contrato de
Representação Comercial celebrado em 10/06/2015 entre a fiscalizada (EBEG
EMBALAGENS), representada pelo seu diretor Sebastião Eleutério Filho, e
Eleutério’s Representação Ltda, representada pelos sócios Roberto Silva Eleutério,
Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério (itens 3 e 4.1).
14.3. Da empresa R3 Representação Comercial Ltda
Ressalta, os históricos dos lançamentos não identificaram, com clareza e
objetividade os fatos contábeis realizados, e, especificamente o nome das fontes
pagadoras das receitas (item 4) (fls.7962/7970), intimamos a empresa apresentar
a origem das receitas auferidas entre janeiro a dezembro/2020 e contabilizadas
na conta contábil no 302.005-3 (R$ 2.600.444,54 - ECD – R3 Representação) e,
após análise do demonstrativo apresentado (fls.6895/6904), verifica-se de 99,24%
das receitas são provenientes de comissões pagas pela fiscalizada (R$
2.580.444,54).
Relata que, intimada a descrever a estrutura administrativa, operacional e de
pessoal existentes na empresa para geração das receitas de serviços, a empresa
teria informado que toda estrutura administrativa e operacional é gerida pelos
administradores e sócios Roberto Silva Eleutério, Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo
Silva Eleutério (fl.6886).
Intimada a informar os nomes dos funcionários que exerceram, no período de
janeiro/2017 a dezembro/2020, funções de chefia, direção, gerência e/ou
coordenação das seguintes áreas/setores: comercial (vendas, compras),
transportes, pessoal, administrativa, contábil, informática (TI), financeira e
logística (item 6), a fiscalizada teria dito que no período de janeiro/2017 a
dezembro/2020 as atividades acima descritas eram geridas pelos sócios
administradores.
Fl. 13426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
19
Em relação às operações financeiras (empréstimos, mútuos, conta corrente) entre
partes relacionadas, em síntese, a empresa diz tratar-se de empresas do GRUPO
R3 e que não há contrato formal celebrado entre as partes (item 5).
14.4. Da empresa R3 Log Broker e Logística Ltda
Conforme alteração contratual, desde 09/12/2016 tem por objeto social
transporte rodoviário de cargas em geral municipal, intermunicipal, interestadual
e internacional, instalação de dispensers em geral e locação de veículos, e a partir
de 10/04/2017 acrescentou o comércio de produtos em geral” (fls.7971/7974).
A receita bruta decorrentes da prestação de serviços de transportes e locação de
veículos somou, no período de janeiro/2017 a dezembro/2018, a importância de
R$ 43.411.136,68, sendo 35.446.713,82 decorrentes de serviços que teriam sido
prestados à fiscalizada, o que, segundo a fiscalização, é incompatível com sua
frota de veículos e com o quadro de pessoal.
14.5. Da empresa R3 Indústria de Embalagens Ltda.
Em 03/03/2020 constituiu-se a empresa R3 Indústria de Embalagens Ltda – CNPJ
no 36.536.419/0001-00 tendo como sócias as holdings denominadas de RC4
Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-36, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32 que são
controladas, respectivamente, pelos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Roberto Silva
Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério (fls.7975/7977).
14.6. Da empresa EBEG Atacado e Varejo
A empresa EBEG Atacado e Varejo Ltda - CNPJ n° 20.787.518/0001-24 foi
constituída em 06/08/2014 e extinta em 04/09/2019. Seu quadro societário era
composto pela Notificada (50%) e Sr. Sebastião Eleutério Filho (50%) (fls.
7978/7979).
Ao examinar as informações constantes nas GFIP constatou que os empregados
foram transferidos para a empresa S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n°
33.463.584/0001-90 (vide tópico 5.6.1). Fez planilha contendo a discriminação
destes empregados.
A EBEG Atacado e Varejo era uma empresa varejista (e-commerce) do Grupo
EBEG. A prática adotada pelo grupo era manter ativa a empresa do "e-
commerce" por determinado ciclo temporal e é isso que aconteceu com as
empresas abaixo relacionadas:
Após intimação, a Fiscalização verificou que no período de 2017 a 2019 pagou à E
S Serviços Administrativos Eireli a importância de R$ 1.440.000,00 decorrente de
prestação de serviços de escritório em geral e apoio administrativo. Informou que
o negócio é o mesmo explorado pela R S Eleutério (antes) e pela S Eleutério Filho
Comercial (depois) e que houve a transferência de empregados e ativos e que o
Fl. 13427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
20
encerramento de suas atividades se deu por razões de reestruturação da empresa
sob orientações da assessoria contábil.
14.7. Da empresa S. Eleutério Filho Comercial
Possui como único titular o Sr. Sebastião Eleutério Filho. Antes de sua
constituição, o local e o negócio eram explorados pelo Grupo EBEG utilizando-se
da empresa EBEG Atacado e Varejo Limitada.
Ao examinar as GFIP relativas ao período de 04/2019 a 12/2020, constatou que a
maioria dos empregados da S Eleutério Filho Comercial vieram da empresa EBEG
Atacado e Varejo Ltda. É a atual empresa varejista (e-commerce) do Grupo EBEG.
Intimada várias vezes, a empresa apresentou parcialmente os esclarecimento e
documentos solicitados. Apresentou nomes dos empregados em cargos de chefia
(quadro abaixo) e que, dentre as empresas do grupo EBEG, mantém relações
comerciais apenas a R3 LOG BROKER nas atividades de transportes:
A Aline Cassanta Silva é contratada em nome da E S Serviços Administrativos
Eireli.
Intimada a esclarecer a utilização do sítio www.ebegmbalagens.com.br e link
https://loja.ebeg.com.br, respondeu que “não haver, nem nunca ter havido,
confusão patrimonial, sendo o patrimônio de cada uma das empresas próprio e
distinto uma da outra, pois fruto do desenvolvimento regular das suas respectivas
atividades empresárias" (fl. 7604).
14.8. Da empresa RSG Administradora de Imóveis Ltda
Em 21/11/2012, o Sr. Sebastião Eleutério Filho e seu filhos Ricardo Eleutério Filho,
Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério constituíram a empresa RSG
Consultoria Ltda - CNPJ n° 17.216.525/0001-61 (desde 14/04/2016 denominada
de RSG Administradora de Imóveis Ltda). A integralização do capital ocorreu por
meio de incorporação de imóveis pertencentes a cada um dos referidos sócios (fls.
7982/7985), cujo objeto social era a "consultoria financeira a empresas". Tem por
objeto social a compra, venda, locação e administração de imóveis próprios.
Em 20/02/2014 houve a retirada do Sr. Sebastião e a redistribuição do capital aos
sócios remanescentes.
Em 23/09/2019 ocorreu a reorganização societária com a saída das pessoas físicas
e admissão das empresas RC4 Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.936/0001-36, LFR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.886/0001-97 e FAR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.911/0001-32 que são controladas pelas referidas pessoas físicas. Estas
holdings foram constituídas em 15/04/2019.
A empresa RSG é a holding patrimonial do Grupo EBEG.
Intimada, a Notificada forneceu parcialmente os documentos e esclarecimentos
solicitados. A resposta foi assinada pelos administradores e sócios indiretos
Fl. 13428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
21
Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério. Apresentou os seguintes
documentos:
•Cópia do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso" datado de
02/03/2016, celebrado entre a RSG Administradora de Imóveis Ltda (cessionária)
e Roberto Silva Eleutério (Cedente) cujo objeto é a cessão graciosa imóvel
residencial localizado à Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, s/n Km
322/333, Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP, o qual é utilizado como sede e
domicílio tributário da empresa. Segundo consta no referido contrato, o imóvel
foi cedido por 10 anos apenas para ser utilizado para fins legais, tributários e de
endereço para correspondência, não sendo exercida qualquer atividade
empresarial no local, nem de atendimento ao cliente (fls. 7626/7627). O imóvel
pertence a Roberto Silva Eleutério e a sua esposa Fabiana Gomes Martins
Eleutério.
•Cópia de Instrumento Particular de Contrato de Locação Não Residencial
celebrado em 01/06/2015 entre a Notificada, representada pelo seu diretor
Sebastião Eleutério Filho, e a RSG Consultoria Ltda, representada pelos sócios
Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério (item 3), que tem por objeto a
locação do imóvel localizado à Av. Maurílio Biagi, 800. Salas 61 e 62, Edifício
Corporate, Ribeirão Preto/SP. com duração de 5 (cinco) anos e preço fixado
inicialmente de R$ 30.000,00 (fls. 7633/7648).
•Cópia de Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial celebrado
em 01/12/2015 entre o Sr Sebastião Eleutério Filho e sua esposa Maria Graziella
Silva Eleutério e a RSG Consultoria Ltda, representada pelos sócios Roberto Silva
Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério, que tem por objeto a locação do imóvel
residencial localizado à Via Marginal Dr. Hermenegildo Ulian, 2419, Anel Viário
Contorno Sul Km 312 - Condomínio Colina Verde, Casa 12, Ribeirão Preto/SP, com
duração de 5 (cinco) anos e preço fixado inicialmente de R$ 10.000,00 (fls.
7649/7669).
A empresa RSG informou que não teve funcionários e que as funções eram
desenvolvidas pelos seus sócios e pela Sra. Raíssa Marson por intermédio de
contrato de prestação de serviços de escritório e outras avenças celebrado com a
empresa RAÍSSA MARSON - ME - CNPJ n° 30.301.791/0001-50 celebrado em
02/05/2018 (R$ 1.000,00 mensais) constituídas dias antes da assinatura do
referido contrato (25/04/2018) (fls.7665/7669).
Forneceu ainda, a relação dos imóveis de sua propriedade e
os
empréstimos/mútuos tomados do Sr. Sebastião Eleutério Filho teria sido
classificado indevidamente como mútuo e que a origem do saldo é uma cessão de
direitos sobre imóveis (2014 e 2015).
No que pertine às operações financeiras (empréstimos, mútuos, conta corrente)
entre partes relacionadas, a empresa diz tratar-se de empresas do GRUPO R3 e
que não há contrato formal celebrado entre as partes (item 2).
Fl. 13429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
22
Apresentou informações sobre uma operação de cessão de direitos sobre imóveis
realizada com o Sr. Sebastião Eleutério Filho e com inúmeras inconsistências
contábeis, o que indica a confusão patrimonial e financeira entre as partes.
Nos demais itens, a Fiscalização relata as diligências realizadas nas empresas
Eleutérios Representações Ltda, R3 Representação Comercial Ltda, R3 Log Brocker
e Logística Ltda, R3 Indústria de Embalagens Ltda, EBEG Atacado e Varejo Ltda, S.
Eleutério Filho Comercial e Acerta Centralizadora de Serviços Administrativos
Eireli.
15.Da análise dos contratos simulados celebrados entre a fiscalizada e empresas
do mesmo grupo econômico
15.1. Dos contratos simulados de prestação de serviços administrativos
celebrados pela E S Serviços Administrativos Eireli
Sustenta que existiriam fortes indícios dos contratos terem sido formalizados após
início da presente ação fiscal. Faz longo relato acerca do contrato celebrado em
18/06/2015 com a Notificada; do contrato celebrado em 02/07/2019 com a S
Eleutério Filho; sobre o quadro de empregados em nome da E S Serviços; sobre a
escrituração contábil e dos extratos bancários da Notificada; sobre a escrituração
contábil e fiscal da E S Serviços; para demonstrar alguns aspectos que
comprovariam que a E S Serviços Administrativos é uma empresa de fachada e
não preenche os requisitos exigidos que pudessem caracterizar uma terceirização
lícita e ancorada nos preceitos legais (ausência de pessoalidade e subordinação;
capacidade econômica da E S Serviços), a saber:
a)Os nomes empresariais utilizados anteriormente pela E S Serviços tem a nítida
intenção de provocar uma confusão entre a fiscalizada, qual seja: Comercial EBEG
Embalagens e Descartáveis Eireli (até 07/07/2015) e EBEG Serviços
Administrativos Eireli (até 06/08/2015);
b)A E S Serviços não possui qualquer estrutura operacional, administrativa e de
pessoal;
c)O imóvel utilizado para sua sede (Rua Maurílio Biagi, 800 - sala 62, Santa Cruz do
José Jacques, Ribeirão Preto/SP) pertence a RSG Administradora de Imóveis Ltda
(empresa patrimonial do Grupo EBEG) e o contrato de locação está em nome da
fiscalizada. Intimada por diversas vezes (TIF n° 003 - Item 5), a E S Serviços não
apresentou qualquer documento e restringiu-se informar que não é locadora do
referido imóvel (fl. 6738);
d)No período de 2017 a 2020 (Fonte: DIRPF - AC 2017 a 2020) teriam sido
distribuídos lucros a Sra. Maria Graziella Silva Eleutério no montante de R$
2.090.000,00 e não há quaisquer registros contábeis e bancários (extratos) e, após
intimada, não apresentou documentos que pudessem comprovar o recebimento
de tais recursos, o que é mais um elemento a comprovar que a empresa é de
fachada; (...)
Fl. 13430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
23
e)Intimada por diversas vezes a prestar esclarecimentos sobre a apuração dos
lucros distribuídos ao titular nos anos calendário 2017 a 2020, não atendeu as
intimações da autoridade tributária; f)No período de 2017 a 2020 os recursos "em
dinheiro" declarados em DIRPFs variaram entre R$ 300.000,00 e 700.000,00.
Apesar de não ser ilegal, também não é factível atualmente, e é indicador de
artifícios para lastrear operações ilícitas ou lavagem de dinheiro e para dar origem
a repasse de recursos a terceiros; (...)
g)A E S Serviços não possui diretores e nem empregados que exerçam funções de
chefia, direção e coordenação na própria empresa. Sendo assim, todos os
empregados contratados em nome da E S Serviços alocados nas empresas
contratantes, no caso, a fiscalizada, estão sob subordinação hierárquica das
empresas contratantes;
h)Não obstante a Sr.a. Maria Graziela Silva Eleutério constar como proprietária da
E S Serviços, não há qualquer evidência de sua participação em qualquer ato de
gestão da empresa;
i)A E S Serviços não existe como uma unidade econômica de fato. Apenas foi
formalmente constituída para ser "usada" de forma fraudulenta e como parte da
estrutura do planejamento tributário abusivo montado pela fiscalizada e outras
empresas do Grupo EBEG;
j)Após análise das contas contábeis escrituradas no período de janeiro/2017 a
dezembro/2020 (Diário às fls.4607/4806 e Razão analítico às fls.4807/5167),
verifica-se que os registros contábeis correspondem basicamente a lançamentos
nas contas caixa, bancos, despesas bancárias, folha de pagamentos (salários, 13°,
férias, indenizações e aviso prévio), impostos, taxas e contribuições (IRRF, FGTS,
INSS, Simples Nacional, Impostos Sindicais) e despesas vinculadas aos
empregados/estagiários (Programa de alimentação do trabalhador, convênio
médico odontológico, transportes de funcionários).
k)Não há registros de despesas de custeio, p.ex. água, energia elétrica, telefone,
aluguel, IPTU, condomínios, suprimentos e materiais de escritório, uniformes e
crachás
fornecidos
aos
funcionários;
honorários
contábeis;
honorários
advocatícios; viagens e combustíveis, cestas básicas, despesas com exames
ocupacionais e de admissão; l)Intimada a descrever de forma detalhada os
serviços prestados à fiscalizada, informou que dá suporte administrativo e
financeiro para as empresas e exemplificou serviços de "contas a pagar e a
receber";
m)No período de 01/2017 a 12/2020 a fiscalizada foi seu principal cliente;
n)O Livro ou Fichas de Registro de Empregados - 2017 a 2020 foram apresentadas
parcialmente;
o)A empresa de assessoria contábil e fiscal e o contador responsável pela
escrituração da E S Serviços são os mesmos da fiscalizada (Planefisco -Rosimeire
Alves de Almeida);
Fl. 13431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
24
p)Intimada a informar se havia algum funcionário lotado na sede da empresa e se
possuía bens móveis, máquinas e utensílios instalados na sede da empresa, a
empresa inicialmente não respondeu aos questionamentos e, posteriormente,
disse que todos os empregados se encontram nos estabelecimentos das empresas
tomadoras/contratantes, utilizando-se de sua estrutura física e de equipamentos
para a execução das tarefas (TIF n° 003 - Item 4);
r)As notas fiscais emitidas por terceiros destinadas a E S Serviços Administrativos
Eireli constam como e-mails rh@ebeacom.br; contabilidade@ebegcom.br;
rh@ebeqembalagens.com.br; rh1@ebegembalagens.com.br; fiscal@ebeq.combr
e consta o telefone (16) 3512-3000 que está também está em nome da
fiscalizada.
s)As receitas auferidas sempre estiveram muito próximas do limite permitido
pelas optantes do Simples Nacional.
t)Ainda que não houvesse as irregularidades e qualquer ilicitude nas
terceirizações, o que não é o caso, teria que verificar se atividades desenvolvidas
não seriam impeditivas de optarem pelo Simples Nacional, pois as características
de cessão de mão de obra são inquestionáveis;
u)A confusão entre as empresas do mesmo grupo é tão evidente que há uma nota
fiscal emitida pela empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A
(convênio alimentação) contra a E S Serviços Administrativos Eireli (fl.6344) que
traz uma anotação "a caneta" com a expressão "Log -Emp. 12" que pode estar
fazendo referência a R3 Log (empresa do grupo) que sequer mantém contrato
formal com a E S Serviços; v)Intimada a apresentar cópia dos documentos
fiscais/comprovantes de despesas com água; energia elétrica; telefone; aluguel;
IPTU; condomínios; suprimentos e materiais de escritório, uniformes e crachás
fornecidos aos funcionários; honorários contábeis; despesas com exames
ocupacionais e de admissão, afirmou que não possui tais comprovantes vez que
exerce suas atividades no estabelecimento da pessoa jurídica tomadora (TIF n°
003 - Item 2). Ora, nem os comprovantes das despesas com exames ocupacionais
e de admissão e de honorários contábeis existem em nome da E S Serviços!
(Grifos no original)
15.2. Dos empregados formalmente contratados pela E S Serviços e seus vínculos
empregatícios com a fiscalizada
Apesar de a empresa E S Serviços ter celebrado três contratos de prestação de
serviços administrativos com empresas do mesmo grupo econômico (EBEG
Embalagens e Descartáveis Ltda (fiscalizada), EBEG Atacado e Varejo Ltda e S
Eleutério Filho Comercial), o fato é que a integralidade dos empregados
contratados em nome da E S Serviços estavam sob hierarquia absoluta da
Notificada e há uma verdadeira confusão com as empresas "e-commerce" do
grupo EBEG (EBEG Atacado e Varejo Ltda e S Eleutério Filho Comercial). Por esta
razão a Fiscalização considerou que todos os empregados formalmente vinculados
Fl. 13432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
25
à E S Serviços terão seus vínculos empregatícios atrelados à Notificada. Abaixo, a
Autoridade Lançadora destacou alguns aspectos apurados no curso da ação fiscal:
a)O Sr. Sebastião Eleutério Filho é o único proprietário das empresas contratantes
da E S Serviços, a qual tem como única proprietária sua esposa, a Sra Maria
Graziella Silva Eleutério;
b)A confusão entre a fiscalizada e as empresas Ebeg Atacado e Varejo Ltda - CNPJ
n° 20.787.518/0001-24 e S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n° 33.463.584/0001-
90 é inquestionável;
c)A EBEG Atacado e Varejo Ltda foi baixada em 04/09/2019 e a S Eleutério Filho
Comercial, constituída em 25/04/2019, deu continuidade ao negócio explorado,
sem qualquer interrupção, no mesmo endereço e se utilizando das mesmas
estruturas patrimonial e administrativa (vide tópicos 7.6. e 7.7);
d)No nome fantasia da S. Eleutério Filho Comercial é EBEG Atacado & Varejo, ou
seja, uma grande confusão entre os nomes empresarial e fantasia das referidas
empresas;
e)O telefone (16) 3512-3030 está em nome da fiscalizada e nos sistemas
informatizados da RFB verifica-se que o telefone também é utilizado pela Ebeg
Atacado e Varejo Ltda. (baixada) e S. Eleutério Filho Comercial (ativa);
f)A exploração da e-commerce (loja virtual) em nome das empresas Ebeg Atacado
e Varejo Ltda (até meados de 2019) e S. Eleutério Filho Comercial (a partir de
meados
de
2019)
dentro
do
próprio
sítio
da
EBEG
Embalagens
(www.ebegembalagens.com.br) no link https://loja.ebeg.com.br/ tornam-nas
indissociáveis entre si (tópico 5.5);
g)A média mensal de empregados contratados diretamente em nome de cada
uma das empresas Ebeg Atacado e Varejo e depois S Eleutério Filho Comercial gira
em torno de 20 empregados;
h)A E S Serviços recusou a prestar informações sobre os empregados por ela
contratados que prestariam serviços a cada uma das empresas;
i)A EBEG Atacado e Varejo recusou a informar os nomes e NIT dos empregados
contratados pela E S Serviços e alocados na empresa no período de janeiro/2017 a
julho/2019 (TIF n° 002-Item 1.4);
j)A S Eleutério Filho Comercial recusou a informar os nomes e NIT dos
empregados contratados pela E S Serviços e alocados na empresa no período de
julho/2019 a dezembro/2020 (TIF n° 003 - Item 1.4);
k)Em conformidade com as informações relatadas no tópico 8.2.3 - Quadro 1 do
presente relatório, a integralidade dos empregados contratados em nome da E S
Serviços estavam desenvolvendo atividades meio e fim da fiscalizada;
15.3. Da conclusão final e seus reflexos tributários
Fl. 13433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
26
Conclui que há elementos suficientes para afirmar que E S Serviços
Administrativos Eireli é uma empresa de fachada utilizada, pelo menos a partir de
2015, para contratar empregados para serem alocados nas atividades da
Notificada com um único objetivo de sonegar grande parte das contribuições
previdenciárias e ainda gerar créditos indevidos das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.
Consigna que constatou no curso da ação fiscal, uma enorme confusão
administrativa,
contábil,
financeira,
recursos
humanos
e
patrimonial
propositalmente instalada entre as empresas constituídas pelo Grupo EBEG e no
caso das terceirizações, entre E S Serviços Administrativos Eireli (contratada) e a
fiscalizada, tornando-as indissociáveis entre si.
Por tudo que foi relatado, considerou o vínculo empregatício entre a empresa
EBEG Embalagens e Descartáveis Ltda - CNPJ n° 03.498.812/0001-05 e os
empregados "formalmente vinculados" à empresa E S Serviços Administrativos
Eireli - CNPJ n° 17.558.762/0001-00, com reflexos tributários deles decorrentes.
15.4. Do contrato simulado de representação comercial celebrado em 25/07/2014
entre a fiscalizada e a R3 Representação Comercial Ltda
Frisa que, tanto a fiscalizada (representada) quanto a R3 Representação Comercial
(representante) pertenceriam a um mesmo grupo econômico e ambas seriam
geridas e administradas pelos Srs. Roberto Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério
e Ricardo Silva Eleutério, filhos do Sr. Sebastião, único sócio da fiscalizada.
Aponta que no contrato de representação comercial celebrado em 25/07/2014
(fls.6562/6568), a fiscalizada foi representada pelo Sr. Sebastião Eleutério Filho e
a R3 Representação Comercial Ltda, pelos Srs. Roberto Silva Eleutério, Rodrigo
Silva Eleutério e Ricardo Silva Eleutério. Faz análises das cláusulas contratuais, das
informações prestadas pela contratante e pela contratada, da escrituração
contábil, dos extratos bancários e das aquisições de bens de luxo não utilizados
nas atividades normais da R3 Representações.
Destacou os seguintes aspectos apurados no curso da ação fiscal:
a)A empresa foi constituída em 30/06/2014 pelos Srs. Roberto Silva Eleutério,
Rodrigo Silva Eleutério e Ricardo Silva Eleutério;
b)Em 25/07/2014, ou seja, apenas 25 dias após sua constituição, celebrou o
Contrato de Representação Comercial com a fiscalizada;
c)Em 23/09/2019 ocorreu a reorganização societária com a saída das pessoas
físicas da R3 Representação e admissão das holdings controladas por eles
mesmos: RC4 Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-
36, LFR Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e
FAR Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32;
d)A R3 Representação não possui qualquer estrutura operacional, administrativa
e de pessoal (não possui empregados);
Fl. 13434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
27
e)A sede da empresa é na residência do sócio Rodrigo Silva Eleutério, conforme
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso” datado de 20/06/2014;
f)Além da R3 Representação, os Srs. Roberto Silva Eleutério Rodrigo Silva Eleutério
e Ricardo Silva Eleutério ainda controlam a Eleutério’s Representações Ltda (vide
tópico 7.2);
g)Nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela R3 Representação
decorrentes dos serviços de representação que teriam sido prestados à fiscalizada
(fls.6940/6949), verifica-se que no campo destinado aos dados da EBEG
Embalagens e Descartáveis Ltda constam os e-mails financeiro@r3log.com.br ou
fiscal@r3grupo.com.br, o que é elemento indicador de uma confusão entre as
empresas do mesmo grupo econômico;
h)Intimada, a R3 Representação informou que todas as atividades da empresa são
geridas pelos próprios sócios (não tem funcionários);
i)Intimada a indicar o local (endereço) de trabalho dos sócios, a estrutura de
móveis, equipamentos etc. utilizados para execução do contrato de
representação comercial e detalhar as atividades de atendimento aos clientes,
expedição de pedidos, cobrança, visitas aos clientes, promoção de vendas e
reuniões (TIF no 001 – Item 4), a empresa informou que seus sócios desenvolvem
as atividades em campo; não recepcionam fisicamente seus clientes; o trabalho é
executado de forma digital e eletrônica; não existe estrutura física de móveis etc.,
apenas smartphone e notebook e que, em vários casos, os contatos ocorrem com
os clientes entrando em contato com os representantes e também com as
representadas;
j)Nestas condições, o faturamento no período de 2017 a 2020 somou a
importância de R$ 12.688.128,49 e 92% (R$ 11.656.881,81) das receitas são
decorrentes de comissão pagas pela fiscalizada;
k)Considerando que 8% seriam decorrentes de representação comercial prestada
a outras empresas, intimamos apresentar cópia destes contratos (TIF no 001 –
Item 1). A resposta é que tais contratos não foram encontrados em seus arquivos
(fls.6932), o que é mais um elemento a corroborar a simulação do contrato
celebrado com a fiscalizada à medida que impede qualquer comparação entre os
contratos;
l)A fiscalizada é gerida e administrada pelos próprios sócios da R3 Representação,
que são filhos do Sr. Sebastião Eleutério Filho, único sócio formal da fiscalizada;
m)A R3 Representação concedeu empréstimos/mútuos a outras empresas (R3
Indústria de Embalagens, R3 Log Broker Logística e RSG Administradora de
Imóveis), mas alegou que os contratos não foram formalmente celebrados;
n)Considerando que um dos objetivos da fiscalizada era sonegar tributos
utilizando-se dos efeitos tributários provocados pelos contratos simulados de
representação comercial (geração de despesas e custos
fictícios) e,
Fl. 13435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
28
consequentemente, escoar recursos financeiros da fiscalizada (sócio: Sebastião
Eleutério Filho) para irrigar o caixa de outras empresas operacionais e patrimonial
(RSG Administradora de Imóveis) do grupo econômico abertas e administradas
pelos filhos (sócios: Ricardo, Roberto e Rodrigo) e, ao fim, além de fomentar o
crescimento paralelo das empresas abertas em nome dos filhos (denominado de
Grupo R3), ainda, implementou uma blindagem patrimonial com o forte
crescimento patrimonial da RSG Administradora de Imóveis Ltda.
15.5. Da conclusão e dos efeitos tributários
Ressalta que no curso da ação fiscal oportunizou à fiscalizada apresentar a
motivação negocial e comercial para que fossem celebrados contratos de
representação comercial com duas empresas (Eleutério’s Representações Ltda e
R3 Representação Comercial Ltda) que tinham o mesmo objeto social e eram
controladas pelos seus gestores/administradores, Srs. Ricardo Silva Eleutério,
Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério (TIF no 006 – Item 8) e
simplesmente disseram que “a negociação comercial e negocial é exatamente
aquela inerente à prestação de serviços de representação comercial, ou seja, que
tais pessoas jurídicas como outras parceiras desempenham função essencial no
sentido de contribuir com as operações de comercialização dos produtos da
requerente.
Finaliza, assim:
Recapitulando: Um dos objetivos era sonegar tributos utilizando-se dos efeitos
tributários provocados pelos contratos simulados de representação comercial
(geração de despesas e custos fictícios) e, consequentemente, escoar recursos
financeiros da fiscalizada para irrigar o caixa de outras empresas do grupo
econômico EBEG administrado pelos Srs. Ricardo, Roberto e Rodrigo, filhos do
único sócio da fiscalizada, e ainda, fomentar o crescimento paralelo de empresas
abertas em nome dos filhos e buscando criar, paulatinamente, outro grupo
denominado de R3 distanciando-o das ilicitudes e dos crimes tributários, ainda,
implementar uma blindagem patrimonial com o crescimento forte do patrimônio
da RSG Administradora de Imóveis Ltda.
Nesse sentido, as comissões pagas a R3 Representação no período de
janeiro/2017 a dezembro/2020 não preenche os requisitos legais para gerar
créditos das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
15.6. Do contrato simulado de representação comercial celebrado em 10/06/2015
entre a fiscalizada e a Eleutério’s Representações Ltda
Acentua que, tanto a fiscalizada (representada) quanto a Eleutério’s
Representações (representante) pertenceriam a um mesmo grupo econômico e
ambas são geridas e administradas pelos filhos (Ricardo, Roberto e Ricardo) do Sr.
Sebastião, único sócio da fiscalizada.
Destacar que as cláusulas tratadas neste tópico são idênticas ao contrato
celebrado com a R3 Representação Comercial e que foi analisado no tópico 8.3.
Fl. 13436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
29
Faz análises das cláusulas contratuais, das informações prestadas pela contratante
e pela contratada, da escrituração contábil, dos extratos bancários e das
aquisições de bens de luxo não utilizados nas atividades da Eleutério’s
Representações Ltda.
Sintetizou as questões relevantes coletadas no curso da ação fiscal, da seguinte
forma:
a)A empresa foi constituída em 21/09/1999 pelos Srs. Sebastião Eleutério Filho e
seu filho Ricardo Eleutério Filho e após algumas alterações societárias, em
17/07/2015 o Sr. Sebastião e sua esposa Maria Graziella retiram-se da sociedade e
admitem-se os filhos Roberto Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Ricardo
Silva Eleutério (vide tópico 7.2.1);
b)Em 10/06/2015, antes mesmo da alteração societária acima, a empresa
celebrou o Contrato de Representação Comercial com a fiscalizada, ou seja,
durante 24 dias o Sr. Sebastião figurou simultaneamente no quadro societário da
Eleutério’s Representações e da fiscalizada;
c)A Eleutério’s Representações não possui qualquer estrutura operacional,
administrativa e de pessoal (não possui empregados);
d)A sede da empresa é na residência do sócio Ricardo Silva Eleutério, conforme
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso” datado de 08/06/2015;
e)Além da Eleutério’s Representações Ltda, os Srs. Roberto Silva Eleutério,
Rodrigo Silva Eleutério e Ricardo Silva Eleutério ainda controlam a R3
Representação (vide tópico 8.3);
f)Nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Eleutério’s
Representações Ltda decorrentes dos serviços de representação que teriam sido
prestados à fiscalizada, verificou-se que no campo destinado aos dados da EBEG
Embalagens e Descartáveis Ltda constam os e-mails financeiro@r3log.com.br ou
fiscal@r3grupo.com.br, o que é elemento indicador de uma confusão entre as
empresas do mesmo grupo econômico;
g)Intimada, a Eleutério’s Representações informou que todas as atividades da
empresa são geridas pelos próprios sócios;
h)Intimada a indicar o local (endereço) de trabalho dos sócios, a estrutura de
móveis, equipamentos etc. utilizados para execução do contrato de
representação comercial e detalhar as atividades de atendimento aos clientes,
expedição de pedidos, cobrança, visitas aos clientes, promoção de vendas e
reuniões (TIF no 001 – Item 4), a empresa informou que seus sócios desenvolvem
as atividades em campo; não recepcionam fisicamente seus clientes; o trabalho é
executado de forma digital e eletrônica; não existe estrutura física de móveis etc.,
apenas smartphone e notebook e que, em vários casos, os contatos ocorrem com
os clientes entrando em contato com os representantes e também com as
representadas;
Fl. 13437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
30
i)Nestas condições, o faturamento no período de 2017 a 2020 somou a
importância de R$ 12.958.731,67 e 90% das receitas são decorrentes de comissão
pagas pela fiscalizada;
j)Considerando que 10% seriam decorrentes de representação comercial prestada
a outras empresas, intimamos apresentar cópia destes contratos (TIF no 001 –
Item 1). A resposta é que tais contratos não foram encontrados em seus arquivos,
o que é mais um elemento a corroborar a simulação do contrato celebrado com a
fiscalizada à medida que impede qualquer comparação entre os contratos;
k)Em 23/09/2019 ocorreu a reorganização societária com a saída das pessoas
físicas da Eleutério’s e admissão das holdings controladas por eles mesmos: RC4
Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-36, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32.
l)A Eleutério’s Representações concedeu empréstimos/mútuos às holdings acima
citadas, R3 Distribuição Alimentar e a RSG Administradora de Imóveis), mas
alegou que os contratos não foram formalmente celebrados;
m)A fiscalizada é gerida e administrada pelos próprios sócios da R3
Representação, que são filhos do Sr. Sebastião Eleutério Filho, único sócio formal
da fiscalizada.
15.6. Da conclusão e dos efeitos tributários
Ao final, diz:
Recapitulando: Um dos objetivos era sonegar tributos utilizando-se dos efeitos
tributários provocados pelos contratos simulados de representação comercial
(geração de despesas e custos fictícios) e, consequentemente, escoar recursos
financeiros da fiscalizada para irrigar o caixa de outras empresas do grupo
econômico EBEG administrado pelos Srs. Ricardo, Roberto e Rodrigo, filhos do
único sócio da fiscalizada, e ainda, fomentar o crescimento paralelo de empresas
abertas em nome dos filhos e buscando criar, paulatinamente, outro grupo
denominado de R3 distanciando-o das ilicitudes e dos crimes tributários, ainda,
implementar uma blindagem patrimonial com o crescimento forte do patrimônio
da RSG Administradora de Imóveis Ltda.
Nesse sentido, as comissões pagas a Eleutério’s Representações no período de
janeiro/2017 a dezembro/2020 não preenche os requisitos legais para gerar
créditos das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
15.7. Dos contratos de prestação de serviços de transporte e de locação
celebrados com a R3 Log Broker e Logística Ltda
A autoridade fiscal faz uma extensa explanação da análise feita sobre: os Contrato
de Prestação de Serviço de Transporte celebrado em 03/10/2016 e o Contrato de
Locação de Veículos celebrado em 01/02/2017, ambos celebrados entre a R3 LOG
e a fiscalizada. Reporta-se à frota de veículos utilizada (própria e de terceiros) pela
Fl. 13438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
31
R3 LOG na prestação de serviços de transportes; a receita auferida pela R3 LOG –
01/2017 a 12/2020; o quadro de pessoal e dos contribuintes individuais
(autônomos), às despesas e custos contabilizados pela R3 LOG vinculados às
atividades de transportes de cargas; a frota de veículos utilizada pela fiscalizada,
os custos contabilizados pela fiscalizada decorrentes da contratação de serviços
de transportes (fretes) de terceiros; as despesas e custos contabilizados pela
fiscalizada vinculados às atividades de transportes de cargas (frota própria); a
movimentação financeira contabilizada e dos extratos bancários da fiscalizada; a
movimentação bancária, dos resultados obtidos e dos lucros; e sobre os
empréstimos a sócios, empresas do mesmo grupo econômico e aquisição de bens
de luxo não utilizados nas atividades normais da R3 LOG distribuídos.
Ao final, apresenta a seguinte síntese:
a)A R3 LOG foi constituída em 22/04/2008 pelos Srs. Roberto Silva Eleutério,
Rodrigo Silva Eleutério e Ricardo Silva Eleutério (vide tópico 7.4);
b)Até 10/04/2017 a empresa teve por objeto social apenas o transporte
rodoviário de cargas em geral municipal, intermunicipal, interestadual e
internacional, instalação de dispensers em geral e locação de veículos;
c)A partir de 10/04/2017 acrescentou ao objeto social o comércio de produtos em
geral, mas não executou qualquer comercialização no período;
d)Em 23/09/2019 ocorreu a saída das pessoas físicas do quadro societário e
admissão das holdings RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR
Empreendimentos Ltda e FAR Empreendimentos e Participações Ltda, que
pertencem às pessoas físicas citadas na letra “a”;
e)A sede da empresa está localizada na Av. Maurílio Biagi, no 800, sala, 210,
Ribeirão Preto/SP, mesmo prédio que a fiscalizada tem imóveis locados e que são
utilizados pela E S Serviços, empresa de fachada do grupo EBEG (vide tópico 8.2);
f)Nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas empresas Eleutério’s
Representações Ltda e R3 Representação Comercial decorrentes dos serviços de
representação (fls.6940/6949) que teriam sido prestados à fiscalizada, verifica-se
que no campo destinado aos dados da EBEG Embalagens e Descartáveis Ltda
constam os e-mails financeiro@r3log.com.br ou fiscal@r3grupo.com.br, o que é
elemento indicador de que efetivamente há uma confusão entre a fiscalizada e a
R3 Log e de que integram um mesmo grupo econômico;
g)O capital social registrado e integralizado é de R$ 22.500,00;
h)Além dos veículos utilizados nas atividades da empresa, o ativo imobilizado
também é composto de veículos de luxo (Range Rover, Land Rover) e uma
aeronave;
i)A R3 LOG concedeu e realizou operações de empréstimos a diversas empresas
do mesmo grupo econômico e de suas controladoras (LFR Empreendimentos, RC4
Fl. 13439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
32
Empreendimentos e FAR Empreendimentos), mas alegou que os contratos não
foram formalmente celebrados;
j)No período de janeiro/2017 a dezembro/2020 a receita bruta somou a
importância de R$ 43.411.136,68, sendo 35.446.713,82 (82%) decorrentes de
serviços que teriam sido prestados à fiscalizada;
k)A R3 LOG é optante pelo lucro presumido, o que não é muito habitual nas
empresas do setor de transporte, uma vez que o custo operacional é bastante
alto, o que também é indicador de anormalidade nas operações e na escrituração
contábil.
15.8. Da conclusão e dos efeitos tributários
Assinala:
No curso da ação fiscal ficou amplamente demonstrado que um dos objetivos era
sonegar tributos utilizando-se dos efeitos tributários provocados pelos contratos
simulados de representação comercial e de transportes rodoviários e
intramunicipais para gerar despesas e custos fictícios e, consequentemente,
reduzir a tributação e escoar recursos financeiros da fiscalizada para irrigar o caixa
de outras empresas do grupo econômico EBEG administrado pelos Srs. Ricardo,
Roberto e Rodrigo, filhos do único sócio da fiscalizada, e ainda, fomentar o
crescimento paralelo de empresas abertas em nome dos administradores,
buscando constituir, de forma artificial, outro grupo denominado de R3 e, assim,
distanciá-lo das ilicitudes e dos crimes tributários cometidos pela fiscalizada e, em
última análise, pelo grupo EBEG, e ainda, implementar uma blindagem
patrimonial com o crescimento forte do patrimônio da RSG Administradora de
Imóveis Ltda.
Em relação as operações realizadas com a R3 LOG e considerando-se:
a)As anomalias verificadas na elaboração e execução do contrato de prestação de
serviços de transporte celebrado em 03/10/2016 (tópicos 8.5.3 e 8.5.3.1);
b)Da absurda incompatibilidade entre a frota de veículos (tópico 8.5.4) e a receita
auferida (tópico 8.5.5);
c)Da incompatibilidade entre os custos da atividade e da receita auferida (tópico
8.5.7);
d)Da não comprovação dos custos decorrentes da subcontratação de
transportadores autônomos pela R3 LOG para prestar serviços de transportes
rodoviários e intramunicipais (tópicos 8.5.7 e 8.5.8);
e)Em conformidade com os documentos fiscais emitidos pela R3 LOG e declarados
pela fiscalizada nas EFDs-Contribuições, os serviços de transportes que teriam
sido prestados pela R3 Log somaram R$ 31.835.527,88, sendo R$ 19.417.573,75
de serviços de transportes rodoviários (CTe) e R$ 12.417.954,13 de fretes
intramunicipais (NFSe). Ocorre que tais serviços contabilizados pela fiscalizada
somaram apenas R$ 5.789.368,07 (tópico 8.5.10);
Fl. 13440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
33
f)A baixa qualidade e deficiência da escrituração contábil da fiscalizada e da R3
LOG (Tópicos 8.5.7, 8.5.10 e 8.5.11);
g)Dos índices anormais de lucratividade, rentabilidade e distribuição de lucros da
R3 LOG (tópico 8.5.12);
h)Da falta de transparência nas relações entre as empresas do mesmo grupo e da
natureza de bens de luxo incompatibilidade com as atividades da R3 LOG (tópico
8.5.13);
i)A fiscalizada e a R3 LOG são comandadas pelos mesmos dirigentes (Família
Eleutério);
j)A R3 LOG é optante pelo lucro presumido, o que não é muito habitual nas
empresas do setor de transporte em razão o alto custo operacional de suas
atividades;
k)Existência de uma confusão patrimonial, financeira e operacional entre as
empresas do grupo; Forma-se convicção de que o contrato de prestação de
serviços de transporte celebrado de 03/10/2016 entre a R3 LOG e a fiscalizada é
simulado e os serviços de transportes dele decorrente que somaram R$
31.835.527,88, sendo R$ 19.417.573,75 de serviços de transportes rodoviários
(CTe) e R$ 12.417.954,13 de fretes intramunicipais (NFSe) não foram
integralmente prestados, o que implicara na glosa parcial da base de cálculo dos
créditos relativos à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
15.8. Da alteração fraudulenta dos valores das notas fiscais de aquisições com a
finalidade de majorar os créditos das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
Enfatiza que no curso da ação fiscal verificou-se fortes indícios de que a fiscalizada
havia escriturado as EFDs-Contribuições com operações com direito a crédito
(aquisição de bens para revenda) em valores divergentes e superiores aos
constantes nos documentos fiscais, dentre os elementos, destaca-se abaixo o item
1 do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls.2/5).
Aponta os seguintes exemplos:
...a nota fiscal no 1101 emitida pela empresa JUCELIA DA SILVA MESQUITA
EMPILHADEIRAS ME que tem valor total de R$ 890,00 e foi escriturada por R$
89.000,00; a nota fiscal no 1648 emitida pela empresa ATF PACKING – COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE EMBALAGENS EIRELI - ME que tem valor total de R$ 914,10 e foi
escriturada por R$ 91.210,00 e a nota fiscal no 2477 emitida pela empresa RNC
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA que tem valor total de R$ 199,00 e foi escriturada por
R$ 59.975,00.
15.9. Das alegações apresentadas pela fiscalizada para justificar a fraude nas
bases de cálculo dos créditos das EFD – Contribuições – Originais
Aduz que a fiscalizada apresentou justificativa genérica e desacompanhada de
qualquer relatório, laudo ou documentos que pudessem comprovar e sustentar as
Fl. 13441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
34
alegações de que teria ocorrido erro ocasional e não intencional do sistema
contratado pela fiscalizada (fl.85)
Acrescenta:
Evidentemente que não procede!
A diferença entre a base de cálculo dos créditos vinculados às aquisições de bens
para revenda escriturada nas EFDs-Contribuições – Original (fl.7859) e os custos
de aquisição das mercadorias revendidas registrados na Escrituração Contábil
Digital (ECD) era tão grande e escandalosa (R$ 135.270.819,58 – R$ 78.060.865,79
= R$ 57.209.953,78), que se não fosse um erro proposital/fraude para gerar
créditos fictícios (R$ 135.270.819,58 – R$ 78.060.865,79 = R$ 57.209.953,78)
(fls.40/73) teria sido facilmente notada e detectada através da adoção de
procedimentos de simples conferência e conciliação, o que não ocorreu 16. Da
qualificação da multa de ofício (150%)
No curso da ação fiscal verificou-se, em síntese, as seguintes irregularidades:
a)EFDs – Contribuições – Original (janeiro/2017 a dezembro/2020): a fiscalizada
escriturou operações de aquisições de mercadorias com valores majorados e
divergentes das notas fiscais emitidas por terceiros com a finalidade de inflar a
base de cálculo dos créditos visando única e exclusivamente reduzir os valores das
contribuições devidas para o PIS/Pasep e Cofins;
b)Escrituração Contábil Digital (ECD): Identificou-se uma série de irregularidades
nos procedimentos adotados na escrituração contábil da fiscalizada e concluiu
que houve nítida intenção de dificultar a identificação das operações realizadas e,
consequentemente, a origem e destinação dos recursos financeiros decorrentes
de suas operações;
c)No curso da ação fiscal a fiscalizada não respondeu algumas intimações e
limitou-se a responder outras de forma evasiva, evitando apresentar informações
claras ou simplesmente não apresentando informações e/ou esclarecimentos e,
ainda, ignorou solicitações para apresentar cópia de documentos fiscais, com
vistas os trabalhos da autoridade tributária;
d)A fiscalizada celebrou contratos simulados de prestação de serviços com outras
empresas do Grupo EBEG e com outras empresas do grupo EBEG com a única
finalidade de gerar despesas, sonegar tributos e, ao fim, carrear recursos
financeiros para empresa patrimonial.
Em vista do exposto, concluiu que houve sonegação, fraude e conluio por parte da
Fiscalizada, razão pela qual aplicou de 150%, nos termos previsto no inciso I, § 1o
e 2o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
17.Da aplicação do inciso I do art. 173 do CTN
Em virtude da comprovação da ocorrência de dolo, fraude e simulação, a
decadência foi apurada com base no inciso I, do art. 173, do CTN.
Fl. 13442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
35
18.Do planejamento tributário abusivo e ilícito
Enumera vários fatos societários e comerciais que fazem parte do planejamento
tributário abusivo e ilícito esquematizado pela Notificada e outras empresas do
Grupo EBEG para sonegar tributos e enriquecer ilicitamente a Família Eleutério.
Explica que no planejamento tributário esquematizado para sonegar tributos e
enriquecer ilicitamente, os beneficiários do Grupo EBEG, membros da Família
Eleutério, a Notificada teve papel primordial à medida que ela que é a "fonte dos
recursos" do grupo por meio da comercialização de produtos de fabricação
própria e de terceiros e a principal "hospedeira" das fraudes, irregularidades e
simulações realizadas para proporcionar que os recursos sonegados chegassem
até as demais empresas do grupo.
Para proteger o patrimônio familiar e dificultar o recebimento pelo fisco dos
tributos sonegados, seus controladores cuidaram-se para não deixar bens
patrimoniais em nome da Notificada e nem de seu único sócio Sebastião Eleutério
Filho. As demais empresas participantes das fraudes (simulação de contratos de
prestação de serviços) verificadas no curso da ação fiscal (Eleutério's
Representações, R3 Representação Comercial, R3 Log Broker e E S Serviços
Administrativos) também não tem bens patrimoniais, exceto a R3 Log que possui
alguns veículos em seu nome.
Todas as empresas do grupo têm, quase que integralmente, seu faturamento
originado de negócios e pagamentos realizados pela Notificada. Elas são
dependentes e orbitam em torno da fiscalizada.
19. Do grupo econômico "fato e irregular" denominado EBEG
19.1. Dos negócios, administração e das empresas do Grupo EBEG
Colhe-se das afirmações feitas pela autoridade fiscal que:
A Família Eleutério iniciou seus negócios com a constituição (30/11/1987) da
empresa Semag Comércio e Representação Comercial Ltda, pelos Sr. Sebastião
Silva Eleutério e sua esposa Maria Graziella Silva Eleutério e que tinha por objeto,
à época, o comércio varejista de artigos do vestuário e representação comercial
em geral.
A participação dos filhos do casal (Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e
Roberto Silva Eleutério) nos quadros societários das empresas da família, iniciou-
se em 16/05/1997 com a admissão do Sr. Ricardo Silva Eleutério no quadro
societário da Semag.
Em 17/05/2015 houve a entrada dos três filhos no quadro societário da
Eleutério's Representações e em 10/11/1999 a Notificada foi constituída
inicialmente em nome dos filhos Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério.
A partir de 22/04/2008 algumas empresas passaram a ser constituídas
exclusivamente em nome dos filhos (R3 LOG, R3 Representações, R3 Distribuição
Alimentar, R3 Indústria, R3 Química), mas todas elas, com estreitas ligações e
Fl. 13443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
36
dependência econômica da Notificada, e em 23/09/2019, com a reorganização
societária, suas participações nestas empresas foram transferidas para as holdings
RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR Empreendimentos e
Participações Ltda e FAR Empreendimentos e Participações Ltda.
Todas as empresas do Grupo EBEG, sejam aquelas cujo titular é o pai (Sebastião
Eleutério Filho) ou a mãe (Maria Graziella Silva Eleutério) ou em nome das
holdings controladas pelos filhos (Ricardo, Rodrigo e Roberto) são geridas e
administradas diretamente pelos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva
Eleutério e Roberto Silva Eleutério, filhos do casal Sebastião e Maria Graziella.
Relacionou em um quadro, as empresas "ativas" que compõem o Grupo EBEG.
19.2. Da ausência de bens patrimoniais em nome da fiscalizada e de sua
incapacidade econômica, financeira e patrimonial
Apesar de no período de 2017 a 2020 as receitas de revendas de mercadorias
terem somado R$ 784.023.303,11, constatou que:
a)Não há bens imóveis em nome da Notificada;
b)Não há investimentos na Notificada;
c)Em 31/12/2020 o ativo imobilizado da Notificada era de apenas R$ 4.071.858,57
(veículos, máquinas e móveis) e pouco se alterou em relação a 31/12/2017 que
era de R$ 3.556.419,07, absolutamente incompatível com o faturamento/porte da
empresa;
d)No período de 01/2017 a 12/2020 o resultado líquido da fiscalizada foi de
apenas R$ 2.575.108,30 (0,33% da RB), absolutamente incompatível com margem
do setor atacadista;
e) Os lucros distribuídos (2017 a 2020) somaram a importância de R$
1.894.849,00 (0,25% da RB), o que também é incompatível com o porte da
empresa e absurdamente desproporcional com a margem/distribuição de lucros
do segmento varejista/atacadista; Dessa forma, a Notificada, única empresa do
Grupo EBEG geradora de recursos à época da implementação do planejamento
tributário ilícito, foi utilizada e eleita para "sonegar tributos" e, de forma
proposital, seus administradores não fizeram grandes investimentos e nem
adquiriram patrimônio em seu nome.
19.3. Da ausência de bens patrimoniais em nome do Sr. Sebastião Eleutério Filho
Apesar de no período de 2017 a 2020 a Notificada ter faturado R$
784.023.303,11, o seu único sócio, Sr. Sebastião Eleutério Filho, não possui bens
móveis e imóveis declarados, o que, diante da fraude e sonegação aqui relatadas,
é mais um indício da existência de um planejamento para fins de blindagem
patrimonial.
Todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG estão blindados
em nomes das pessoas físicas e de empresas controladas pelos administradores
da Notificada, que são filhos do Sr. Sebastião.
Fl. 13444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
37
19.4. Da blindagem patrimonial e dos valores investidos em outras empresas do
grupo
19.4.1. Das holdings LFR Empreendimentos, RC4 Empreendimentos e FAR
Empreendimentos
Referidas holdings foram constituídas em 15/04/2019 e tem como sócio
majoritário o Sr. Roberto Silva Eleutério (LFR), Ricardo Silva Eleutério (RC4) e
Rodrigo Silva Eleutério (FAR).
Em 31/12/2020 as holdings detinham participações societárias igualitárias nas
empresas RSG Administradora de Imóveis Ltda, R3 LOG Broker Logística Ltda,
Eleuterio's Representações Ltda, R3 Representação Comercial Ltda, Posto Zona
Sul de Ribeirão Ltda, R3 Distribuição Alimentar Ltda, R3 Indústria de Embalagens
Ltda.
Em 2021, iniciou-se as participações nas empresas R3 Química Ltda e Ambalaza
Indústria de Material Plástico Ltda.
Não obstante R3 Indústria de Embalagens Ltda se utilizar do nome fantasia de
"EMBALAZA", em 29/09/2021 as holdings constituíram uma nova empresa com
sede em Manaus/AM com a denominação social de Ambalaza Indústria de
Material Plástico Ltda, o que é mais um procedimento adotado pelo grupo para
causar confusão entre as empresas.
Todas as empresas controladas pelos administradores da Notificada sobrevivem
operacionalmente com negócios realizadas com a própria Notificada, inclusive,
durante o ano 2020, 93% das receitas auferidas pela R3 Indústria de Embalagens
Ltda (nome fantasia: EMBALAZA) foram decorrentes de vendas de produtos à
Notificada.
Em 31/12/2020 a LFR possuía um capital social de R$ 1.161.793,00, patrimônio
líquido de RS 7.640.597,90, ativo total de R$ 10.558.001,81 e investimentos em
participações societárias no montante de R$ 7.380.096,97 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de R$ 3.514.991,40.
Em 31/12/2020 a RC4 possuía um capital social de RS 1.161.792,00, patrimônio
líquido de RS 7.639.400,61, ativo total de R$ 11.797.795,17 e investimentos em
participações societárias no montante de R$ 7.385.523,72 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de R$ 3.514.991,83.
Em 31/12/2020 a FAR possuía um capital social de R$ 1.161.793,00, patrimônio
líquido de RS 7.640.078,85, ativo total de R$ 10.738.848,72 e investimentos em
participações societárias no montante de R$ 7.655.349,96 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de R$ 3.514.991,38.
As empresas controladas R3 LOG Broker Logística Ltda, Eleutério's Representações
Ltda, R3 Representação Comercial Ltda têm contratos simulados de prestação de
serviços com a fiscalizada.
Fl. 13445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
38
19.4.2. Da RSG Administradora de Imóveis Ltda - CNPJ n° 17.216.525/0001-61 A
RSG é a empresa patrimonial do Grupo EBEG. Foi constituída em 21/11/2012 com
objeto social de prestar "consultoria financeira a empresas" e atualmente tem por
objeto social a compra, venda, locação e administração de imóveis próprios. Não
possui funcionários.
Faz uma planilha onde consta uma síntese dos saldos de algumas contas e/ou
grupo que demonstram a solidez e origem dos recursos investidos na RSG.
19.4.3. Do uso das empresas para aquisição de bens de luxo não utilizados nas
atividades operacionais das empresas
Constatou aquisição de bens de luxo (veículos e aeronaves) em nome das
empresas controladas pelos administradores da Notificada e filhos do Sebastião
Eleutério Filho, adquiridos com recursos financeiros provenientes de contratos
simulados celebrados com a Notificada.
Destacou abaixo os bens adquiridos pelas duas empresas, totalizando 7 carros de
luxo de alto valor e duas aeronaves:
R3 Representação Comercial Ltda <> (i) Porsche conversível esporte 2018/2019;
(ii) Porsche Macan Esporte 2019/2020; (iii) Mercedes GLC 250 Matic 2018/2019;
(iv) BMW X1 SDrive 2019/2019; (v) Audi Q7 e (vi) aeronave; R3 LOG Broker e
Logística Ltda <> (i) Range Rover Sport 3.0 (ii) Land Rover Discovery Sport 2.0 e (iii)
Aeronave
19.4.4. Dos contratos de mútuos/empréstimos celebrados entre as empresas do
grupo EBEG e seus administradores
Constatou a existência de inúmeros contratos de empréstimos e/ou mútuos entre
as empresas, que era um mecanismo utilizado para fazer circular os recursos
financeiros provenientes dos tributos sonegados pela Notificada até outras
empresas abertas pelo grupo. Quando intimadas, alegaram que não houve
celebração de contrato formal. Abaixo algumas situações:
a)A R3 Representação concedeu empréstimos/mútuos às empresas R3 Indústria
de Embalagens, R3 LOG Broker Logística e RSG Administradora de Imóveis;
b)A Eleutérío's Representações concedeu empréstimos/mútuos às holdings e às
empresas R3 LOG, R3 Distribuição Alimentar e a RSG Administradora de Imóveis;
c)A R3 LOG concedeu empréstimos aos dirigentes/sócios Rodrigo Silva Eleutério,
Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério, no montante de R$ 2.627.000,00;
d)A R3 Indústria de Embalagens Ltda, RSG Administradora de Imóveis, LFR
Empreendimentos, RC4 Empreendimentos, FAR Empreendimentos realizou
operações de mútuos com a R3 Log;
e)A FAR, RC4 e LFR concedeu empréstimos a RSG Administradora de Imóveis; f)Os
sócios/administradores Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto
Silva Eleutério concederam empréstimos a RSG Administradora de Imóveis.
Fl. 13446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
39
20.Dos bens e direitos declarados em DIRPF pelas pessoas físicas beneficiárias do
Grupo EBEG e seus domicílios tributários
20.1. Da identificação e dos domicílios tributários
Conforme Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), as pessoas abaixo descritas têm os
seguintes endereços (domicílios tributários):
♦ Sr. Sebastião e da Sra. Graziella é Rua Fidêncio Ramos, 160, conjunto 105, Vila
Olímpia - São Paulo/SP.
♦ Sr. Ricardo é a Av. Maurílio Biagi, 800, sala 210, Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP; ♦
Sr. Rodrigo é a Av. Maurílio Biagi, 800, sala 210, Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP; ♦
Sr. Roberto é a Av. Doutor Hermenegildo Uliam, 3015, casa 103, Condomínio
Buritis, Ribeirão Preto/SP.
Em relação ao domicílio tributário indicado pelo casal Sebastião Eleutério e Maria
Graziella (Rua Fidêncio Ramos, 160, conjunto 105, Vila Olímpia - São Paulo/SP), fez
as seguintes observações:
a)Intimada e reintimada, recusou-se a apresentar cópia do contrato de locação do
imóvel localizado à Av. Fidêncio Ramos, 160, Conj. 105, Vila Olimpia, São Paulo/SP
(endereço já utilizado como sede da fiscalizada) com alegações de que não teria
sido localizado em seus arquivos.
b)Há um contrato de locação residencial celebrado em 01/12/2015 entre a RSG
Consultoria Ltda (hoje RSG Administradora de Bens Imóveis Ltda) (locador) e o
casal Sebastião Eleutério Filho e Maria Graziella Silva Eleutério (locatários), cujo
objeto é o imóvel localizado na Via Marginal Dr. Hermenegildo Ulian, 2419, Anel
Viário Contorno Sul Km 312, Condomínio Colina Verde, casa 12, CEP 14.022-050 -
Ribeirão Preto/SP (fls. 7649/), e que bem possivelmente seja a residência oficial
do casal.
Conclui, o imóvel é residencial de propriedade da RSG que é utilizado como sede
da RSG e que foi locado em 01/12/2015 ao Sr. Sebastião por RS 10.000,00
mensais (valor original) que se retirou do quadro societário da empresa em
28/02/2014.
20.2. Dos bens e direitos - Sebastião Eleutério Filho - CPF n° 675.650.268-91
Desde 19/01/2013 o Sr. Sebastião figura como único sócio da fiscalizada e
também das empresas "e-commerce" do Grupo EBEG. Em 31/12/2020 os bens e
direitos declarados se referem à participação societária na Notificada (RS
1.000.000,00), na empresa S. Eleutério Filho Comercial (R$ 200.000,00) e
aplicações financeiras e dinheiro em poder do contribuinte (R$ 1.500.000,00).
20.3. Dos bens e direitos - Maria Graziella Silva Eleutério - CPF n° 252.918.948-06
A Sr.a Maria Graziella figura como empresária individual da E S SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ n° 17.558.762/0001-00 - com sede em Ribeirão
Preto/SP. Também não há bens imóveis em seu nome. Em 31/12/2020 os bens e
Fl. 13447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
40
direitos declarados se referem basicamente a participação societária na E S
Serviços (R$ 100.000,00) e em aplicações financeiras e dinheiro em poder do
contribuinte (R$ 600.000,00).
20.4. Dos bens e direitos - Ricardo Silva Eleutério - CPF n° 252.981.228-41
Diretor da Notificada e das demais empresas do Grupo EBEG. É sócio majoritário
(99,99%) das quotas da holding RC4 Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ
n° 33.363.936/0001- 36. Seu irmão, também diretor, Sr. Roberto Silva Eleutério,
mantém 0,01% das quotas.
Em 31/12/2020 os bens e direitos declarados somaram R$ 15.474.646,31 e se
referem à participação societária na holding, valores expressivos de empréstimos
a receber da RSG Consultoria Ltda, empresa patrimonial do Grupo, aplicações
financeiras, imóveis no exterior e dinheiro em poder do contribuinte (R$
715.000,00).
20.5. Dos bens e direitos - Rodrigo Silva Eleutério - CPF N° 267.334.958-80
Diretor da Notificada e das demais empresas do Grupo EBEG. É sócio majoritário
(99,99%) das quotas da holding FAR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ
n° 33.363.911/0001- 32. Seu irmão, também diretor, Sr. Ricardo Silva Eleutério,
mantém 0,01% das quotas.
Em 31/12/2020 os bens e direitos declarados somaram R$ 18.766.550,59 e se
referem à participação societária na holding, valores expressivos de empréstimos
a receber da RSG Consultoria Ltda, empresa patrimonial do Grupo, aplicações
financeiras, imóveis no exterior e dinheiro em poder do contribuinte (R$
750.000,00).
20.6. Dos bens e direitos - Roberto Silva Eleutério - CPF n° 213.892.238-33
Diretor da fiscalizada e das demais empresas do Grupo EBEG. É sócio majoritário
(99,99%) da holding LFR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.886/0001-97. Seu irmão, também diretor, Sr. Rodrigo Silva Eleutério,
mantém 0,01% das quotas.
Em 31/12/2020 os bens e direitos declarados somaram R$ 15.283.477,42 e se
referem à participação societária na holding, valores expressivos de empréstimos
a receber da RSG Consultoria Ltda, empresa patrimonial do Grupo, aplicações
financeiras, imóveis no exterior e dinheiro em poder do contribuinte (RS
420.000,00).
20.7. Dos vultosos valores de "em dinheiro em poder do contribuinte" declarados
na DIRPF
Constatou que valores declarados em "dinheiro em poder do contribuinte"
somaram R$ 3.985.000,00, conforme demonstrado abaixo:
Sebastião

R$ 1.500.000,00
Maria Graziella
R$ 600.000,00
Fl. 13448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
41
Ricardo

R$ 715.000,00
Rodrigo

R$ 750.000,00
Roberto

R$ 420.000,00
Total

R$ 3.985.000,00
Em relação a tais bens, tece as seguintes considerações:
•A legislação tributária obriga os contribuintes declararem o dinheiro em espécie
mantido em seu poder;
•É uma prática adotada por todos os integrantes da Família Eleutério;
•É absolutamente anormal a guarda de expressivos valores monetários fora do
sistema bancário, o que pode ser considerado indícios de "lavagem de dinheiro" à
medida que pode envolver recursos de "origem duvidosa" e posteriormente
poder justificar uma variação patrimonial a descoberto;
21. Da responsabilidade tributária solidária - Inciso I do art. 124 do CTN 21.1 – Dos
aspectos legais
Faz longa explanação acerca da responsabilidade tributária solidária entre os
integrantes do grupo econômico de direito e de fato, para concluir que as pessoas
físicas e jurídicas, relacionadas a seguir, participaram, não somente dos resultados
financeiros e econômicos, como também da operacionalização das atividades das
empresas que formaram o Grupo Econômico EBEG, razão pela qual agora estão
sendo responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário.
Abaixo seguem os esclarecimentos feitos pela fiscalização sobre cada responsável
solidário.
21.2. Do responsável tributário - Sebastião Eleutério Filho
Desde 29/01/2013 é o único sócio da Notificada. Foi sócio da Eleutério's
Representações Ltda - CNPJ n° 03.424.288/0001-10 até 17/07/2015 e assinou o
contrato simulado de representação comercial celebrado entre a Notificada e a
Eleutério's Representações Ltda datado de 10/06/2015, quando ele ainda era
sócio da Eleutério's Representação e já figurava como único sócio da Notificada.
Foi sócio da RSG Administradora de Imóveis Ltda até 28/02/2014, que é a
empresa patrimonial da Família Eleutério e que atualmente é controlada pelas
holdings que estão em nome dos filhos (Ricardo, Roberto e Rodrigo).
Assinou, na condição de sócio, gestor e representante da Notificada, todos os
contratos simulados celebrados entre a Autuada e as empresas integrantes do
Grupo EBEG e é responsável direto pelo planejamento tributário ilícito, fraude,
sonegação e conluio praticados pelo grupo econômico.
21.3. Da responsável tributária - Maria Graziella Silva Eleutério
É esposa do Sr. Sebastião Eleutério Filho e figura desde 31/01/2013 como única
sócia da empresa E S Serviços Administrativos Eireli - CNPJ n° 17.558.762/0001-00.
Fl. 13449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
42
Até 17/07/2015 foi sócia da empresa Eleutério's Representações Ltda - CNPJ n°
03.424.288/0001-10, que também celebrou contrato simulado de prestação de
serviços com a Notificada.
Em 18/06/2015 a E S Serviços celebrou contrato simulado de prestação de
serviços administrativos com a Notificada e com outras empresas do Grupo EBEG.
Assinou, na condição de sócia e representante da E S Serviços, todos os contratos
simulados celebrados com a Notificada e participou, de forma efetiva, do
planejamento tributário ilícito, fraude, sonegação e conluio praticados pelo grupo
econômico.
E S Serviços Administrativos Eireli é uma empresa de fachada utilizada, pelo
menos a partir de 2015, para contratar empregados para serem alocados nas
atividades da Notificada e paralelamente também utilizadas nas empresas "e-
commerce" do grupo EBEG e que com a fiscalizada se confundem, com um único
objetivo de sonegar grande parte das contribuições previdenciárias.
21.4. Do responsável tributário - Ricardo Silva Eleutério
É filho do Sr. Sebastião Eleutério Filho e de Maria Graziella Silva Eleutério. Já
figurou no quadro societário da fiscalizada (até 29/01/2013) e das empresas
Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e Logística Ltda, R3 Representação
Comercial Ltda, RSG Consultoria Ltda (até 23/09/2019). Atualmente mantém
controle indireto das empresas Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e
Logística Ltda, R3 Representação Comercial Ltda e da RSG Consultoria Ltda, dentre
outras, por intermédio da participação da holding RC4 Empreendimentos e Part.
Ltda - CNPJ n° 33.363.936/0001- 36. É um dos administradores da Notificada e de
todas as empresas do Grupo EBEG.
Representou as empresas Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e
Logística Ltda e R3 Representação Comercial Ltda nos contratos simulados
celebrados com a Notificada e participou, de forma efetiva e decisiva, do
planejamento tributário ilícito, fraude, sonegação e conluio praticados pelo grupo
econômico.
21.5. Do responsável tributário - Roberto Silva Eleutério
É filho do Sr Sebastião Eleutério Filho e Maria Graziella Silva Eleutério. Já figurou
no quadro societário da Notificada até 20/09/2010 e das empresas Eleutério's
Representações Ltda, R3 Log Broker e Logística Ltda, R3 Representação Comercial
Ltda, RSG Consultoria Ltda até 23/09/2019. Atualmente mantém controle indireto
das empresas Eleutério's Representações Ltda, R3 Log Broker e Logística Ltda, R3
Representação Comercial Ltda e da RSG Consultoria Ltda, dentre outras, por
intermédio da participação da holding LFR Empreendimentos e Part. Ltda - CNPJ
n° 33.363.886/0001- 97. É um dos administradores da Notificada e de todas as
empresas do Grupo EBEG.
Fl. 13450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
43
Representou as empresas Eleutério's Representações Ltda, R3 Log Broker e
Logística Ltda e R3 Representação Comercial Ltda nos contratos simulados
celebrados com a Notificada e participou, de forma efetiva e decisiva, do
planejamento tributário ilícito, fraude, sonegação e conluio praticados pelo grupo
econômico.
21.6. Do responsável tributário - Rodrigo Silva Eleutério
É filho do Sr. Sebastião Eleutério Filho e de Maria Graziella Silva Eleutério. Já
figurou no quadro societário da fiscalizada até 29/01/2013 e das empresas
Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e Logística Ltda, R3 Representação
Comercial Ltda, RSG Consultoria Ltda até 23/09/2019. Atualmente mantém
controle indireto das empresas Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e
Logística Ltda, R3 Representação Comercial Ltda e da RSG Consultoria Ltda, dentre
outras, por intermédio da participação da holding FAR Empreendimentos e Part
Ltda - CNPJ n° 33.363.911/0001- 32. É um dos administradores da fiscalizada e de
todas as empresas do Grupo EBEG.
Representou as empresas Eleuterio's Representações Ltda, R3 Log Broker e
Logística Ltda e R3 Representação Comercial Ltda nos contratos simulados
celebrados com a Notificada e participou, de forma efetiva e decisiva, do
planejamento tributário ilícito, fraude, sonegação e conluio praticados pelo grupo
econômico.
21.7. Da responsável tributária - Eleutério’s Representações Ltda
A Eleutério’s Representações Ltda - CNPJ no 03.424.288/0001-10 - foi constituída
em 21/09/1999 e desde 23/09/2019 é controlada pelas holdings RC4
Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-36, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32 (Vide
tópico 7.2.1).
A Eleutério’s Representações Ltda pertence ao grupo EBEG do qual a fiscalizada é
integrante e é gerida e administrada pelos Srs. Ricardo, Roberto e Ricardo,
também administradores de fato da fiscalizada e filhos do Sr. Sebastião, único
sócio da fiscalizada.
Em 10/06/2015 celebrou contrato simulado de representação comercial com a
fiscalizada (vide tópico 8.4) e se beneficiou diretamente dos recursos sonegados.
21.8. Da responsável tributária - R3 Representação Comercial Ltda
A R3 Representação Comercial Ltda – CNPJ no 20.523.656/0001-04 foi constituída
em 30/06/2014 e desde 23/09/2019 é controlada pelas holdings RC4
Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-36, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32 (Vide
tópico 7.3.1).
Fl. 13451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
44
A R3 Representação Comercial Ltda pertence ao Grupo EBEG é gerida e
administrada pelos Srs. Ricardo, Roberto e Ricardo, filhos do Sr. Sebastião, único
sócio da fiscalizada.
Em 25/07/2014 celebrou contrato simulado de representação comercial
celebrado com a fiscalizada (vide tópico 8.3) e se beneficiou diretamente dos
recursos sonegados.
Como se pode ver, a R3 Representação foi criada em 30/06/2014 e em
25/07/2014 celebrou o contrato simulado de representação com a fiscalizada.
21.9. Da responsável tributária - R3 Log Broker e Logística Ltda
A R3 Log Broker e Logística Ltda – CNPJ no 09.521.507/0001-65 foi constituída em
22/04/2008
e
desde
23/09/2019
é
controlada
pelas
holdings
RC4
Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ no 33.363.936/0001-36, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.886/0001-97 e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ no 33.363.911/0001-32 (Vide
tópico 7.4.1).
A R3 Log Broker e Logística Ltda pertence ao Grupo EBEG e é gerida e
administrada pelos Srs. Ricardo, Roberto e Ricardo, filhos do Sr. Sebastião, único
sócio da fiscalizada.
Em 03/10/2016 celebrou contrato simulado de prestação de serviço de transporte
com a fiscalizada (vide tópico 8.5) e se beneficiou diretamente dos recursos
sonegados.
21.10. Da responsável tributária - RSG Administradora de Imóveis Ltda
Foi constituída em 21/11/2012 pelo Sebastião Eleutério Filho e seu filhos Ricardo
Eleutério Filho, Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério. Tem por objeto
social a compra, venda, locação e administração de imóveis próprios.
Em 20/02/2014 houve a retirada do Sr. Sebastião e a redistribuição do capital aos
filhos. Em 14/04/2016, passa a denominar-se RSG Administradora de Imóveis
Ltda.
Em 23/09/2019 ocorreu a reorganização societária com a saída das pessoas físicas
e admissão das empresas RC4 Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.936/0001-36, LFR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.886/0001-97 e FAR Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ n°
33.363.911/0001-32 que são controladas pelas referidas pessoas físicas.
Todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG estão blindados
em nomes das pessoas físicas e de empresas controladas pelos administradores
da Notificada, que são filhos do Sr. Sebastião, principalmente em nome da RSG
Administradora de Imóveis Ltda, que é a holding patrimonial do Grupo EBEG.
21.11. Da responsável tributária - RC4 Empreendimentos e Participações Ltda
Fl. 13452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
45
Foi constituída em 15/04/2019, quando já estava em curso o planejamento
tributário ilícito e o esquema de sonegação implementado pela fiscalizada, e é
controlada pelo Sr. Ricardo Silva Eleutério (99,99%) e Sr. Roberto Silva Eleutério
(0,01%).
É uma das holdings do Grupo EBEG que em 31/12/2020 detinha participação
equivalente a 33,33% das quotas das empresas RSG Administradora de Imóveis
Ltda, R3 LOG Broker Logística Ltda, Eleuterio's Representações Ltda, R3
Representação Comercial Ltda, Posto Zona Sul de Ribeirão Ltda, R3 Distribuição
Alimentar Ltda, R3 Indústria de Embalagens Ltda, e se beneficiou indiretamente
do esquema de sonegação levado a efeito pela Notificada e com participação
direta e conluio de empresas por ela controladas e seus administradores.
Em 31/12/2020 a RC4 possuía um capital social de R$ 1.161.792,00, patrimônio
líquido de RS 7.639.400,61, ativo total de RS 11.797.795,17 e investimentos em
participações societárias no montante de RS 7.385.523,72 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de RS 3.514.991,83.
Todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG estão blindados
em nomes das pessoas físicas e de empresas e holdings controladas pelos
administradores da Notificada.
21.12. Da responsável tributária - LFR Empreendimentos e Participações Ltda
Foi constituída em 15/04/2019 e é controlada pelo Sr. Roberto Silva Eleutério
(99,99%) e Sr. Rodrigo Silva Eleutério (0,01%).
É uma das holdings do Grupo EBEG e em 31/12/2020 detinha participação
equivalente a 33,33% das quotas das empresas RSG Administradora de Imóveis
Ltda, R3 LOG Broker Logística Ltda, Eleuterio's Representações Ltda, R3
Representação Comercial Ltda, Posto Zona Sul de Ribeirão Ltda, R3 Distribuição
Alimentar Ltda, R3 Indústria de Embalagens Ltda.
Em 31/12/2020 a LFR possuía um capital social de R$ 1.161.793,00, patrimônio
líquido de R$ 7.640.597,90, ativo total de R$ 10.558.001,81 e investimentos em
participações societárias no montante de R$ 7.380.096,97 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de RS 3.514.991,40.
Todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG estão blindados
em nomes das pessoas físicas e de empresas e holdings controladas pelos
administradores da fiscalizada.
21.13. Da responsável tributária - FAR Empreendimentos e Participações Ltda
Foi constituída em 15/04/2019 e é controlada pelo Sr. Rodrigo Silva Eleutério
(99,99%) e Sr. Ricardo Silva Eleutério (0,01%).
É uma das holdings do Grupo EBEG e em 31/12/2020 detinha participação
equivalente a 33,33% das quotas das empresas RSG Administradora de Imóveis
Ltda, R3 LOG Broker Logística Ltda, Eleuterio's Representações Ltda, R3
Fl. 13453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
46
Representação Comercial Ltda, Posto Zona Sul de Ribeirão Ltda, R3 Distribuição
Alimentar Ltda, R3 Indústria de Embalagens Ltda.
Em 31/12/2020 a FAR possuía um capital social de R$ 1.161.793,00, patrimônio
líquido de RS 7.640.078,85, ativo total de RS 10.738.848,72 e investimentos em
participações societárias no montante de R$ 7.655.349,96 e durante o ano 2020
auferiu receitas operacionais no montante de RS 3.514.991,38.
Todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG estão blindados
em nomes das pessoas físicas e de empresas e holdings controladas pelos
administradores da fiscalizada.
Fez o arrolamento dos bem e Representação Fiscal Para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
O Sujeito Passivo tomou conhecimento dos lançamentos em 06/12/2022, por
meio de DTE (fl. 12.112) e interpôs defesa em 29/12/2022 (fls. 12.143/12.242),
alegando em síntese:
Dos fatos
Faz uma síntese dos fatos ocorridos durante a ação fiscalizatória.
Improcedência do lançamento. Aspectos iniciais 1. Premissa. A questão do ônus
da prova. Presunção e indícios. Dever de prova no lançamento Tece longa
abordagem sobre ônus da prova, pois caberia à Fiscalização provar a ocorrência
do fato gerador, com provas diretas, contundentes e congruentes.
No entanto, a Fiscalização teria deixado de cumprir referida premissa e lavrou
lançamento tendo por base mero e frágil indício, sem demonstrar, cabalmente, os
elementos que justificariam a glosa dos créditos e, por conseguinte, o fato jurídico
tributário. Equivocadamente, preferiu criar uma história com retalhos para
sustentar um grupo econômico familiar, como se este fato fosse um verdadeiro
ilícito.
Aduz que por meio de indícios e puro preconceito, a Fiscalização busca tornar
ilícito relações lícitas, verdadeiras e transparentes entre a Litigante e a
terceirização com empresas de titularidade do filho. Infere que a segregação de
atividades e terceirização não se resume às pessoas jurídicas de titularidade dos
filhos.
Lembra que a premissa adotada pela fiscalização, buscaria criar por conjecturas
subjetivas indícios, ilicitudes, na mera terceirização e relação negocial familiar,
pois em momento algum, teria provado ou mesmo alega expressamente, a
inexistência dos serviços prestados. Não tem que se falar em simulação quando se
tem serviços efetivamente prestados.
Diz que no decorrer da defesa, tentará demonstrar que não existe qualquer prova
ou demonstração de verdadeira confusão patrimonial, financeira e de gestão.
Reconhece a existência de relações comerciais entre tais empresas, de forma
Fl. 13454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
47
transparente, nos termos da lei, mas não ignorando a realidade, qual seja, a
existência de um vínculo familiar e afetivo que poderá em algum momento trazer
algum diferencial negocial, todavia, de forma alguma, pretensões de fraude ou
simulações com finalidade de lesar o fisco, principalmente, de má-fé.
Colaciona entendimentos de doutrinadores.
2. Premissa.
Não houve pretensão de planejamento tributário. Mesmo que fosse, seria lícito. A
possibilidade de terceirização e segregação de atividades
Primeiramente, deve ser abordado o fato de que, não necessariamente a
impugnante terceirizou atividades, entre elas, algumas prestadas por pessoa
jurídica familiar, com o propósito específico de economia fiscal.
Objetivando não ter que se preocupar com a gestão de atividades relacionadas à
EBEG, como parte do setor administrativo em geral, dentro da legalidade,
segundo inclusive orientação da contabilidade (também terceirizada), optou pela
terceirização. Por conseguinte, a condução da EBEG decorreu de uma
estruturação empresarial e conveniência de gestão e não voltada para efeitos
fiscais.
Ao contrário do que pretendeu a Auditoria, em momento algum, houve a tomada
de decisão por tal formato a fim de, dolosamente, fraudar o Fisco, a intensão foi
de fato terceirizar. O olhar do setor público de que empresários empreendedores
tudo fazem para fraudar o fisco em nada contribui com o país e a sociedade,
somente prejudicando pessoas que lutam a dia após dia para gerar emprego,
renda e, direta ou indiretamente, reverter em benefício para o Estado, mas
principalmente para a sociedade.
Entende que não há impedimento para a realização de um planejamento
tributário. Terceirizar atividades, ou mesmo, segregar atividades entre empresas
de um mesmo grupo econômico (apesar de não ser o caso em questão), são
medidas totalmente lícitas e que, usualmente, são utilizadas por gestores visando
entre outros efeitos a economia tributária.
No caso de planejamento tributário, o importante não é a economia tributária,
mas avaliar se a medida não viola a lei, se foi praticada antes do fato gerador e se
os fatos são verdadeiros, inexistindo simulação.
No seu caso, afirma: (i) - há clara licitude na terceirização, a qual foi realizada
mediante a contratação de pessoas jurídicas formal e materialmente existentes e
que prestaram seus serviços, emitiram nota fiscal, receberam da Litigante e
recolheram os respectivos tributos; (ii) - tais aspectos foram todos formalizados,
com contratação e pagamento realizados antes dos fatos geradores; (iii) - não
houve, apesar de a Auditoria sustentar o contrário, uma simulação, pois houve
efetiva prestação de serviço por tais pessoas jurídicas.
Fl. 13455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
48
Entende que eventual redução da carga fiscal configura efeitos elisivos de um
planejamento tributário, não se verificando no presente caso, a evasão.
Afirma que, no exercício da atividade empresarial a própria Constituição Federal
garante liberdade ao gestor para estruturar medidas em favor de sua empresa.
Neste contexto, poderá uma pessoa jurídica, por sua conveniência, realizar a
contratação de pessoas jurídicas para a execução de certas tarefas, terceirizando-
as, ao invés de executar por meio de empregados diretamente contratados.
Colaciona julgado do STF, na intenção de demonstrar a constitucionalidade e
legalidade da terceirização.
Mesmo que se tivesse um grupo econômico, sendo as pessoas jurídicas
controladas por uma líder (eventualmente, a EBEG), isto não impediria a
terceirização mediante segregação de atividades entre empresas de grupo.
Colaciona julgado do CARF.
Aduz que é importante a confirmação de que houve prestação de serviço e
consequente pagamento por esta. Tais aspectos, juntamente com aqueles
jurídicos de cunho formal, como a confecção de contrato, emissão de nota fiscal e
recolhimento de tributos ocorreu normalmente, o que impediria sustentar fraude,
dolo, ou mesmo a inviabilidade por estes fatores do crédito de PIS e COFINS.
Conclui que não realizou tais estruturações e contratações com objetivo voltado a
economia tributária, muito menos a fim de lesar dolosamente o Fisco. Mesmo
que a finalidade estivesse voltada ao planejamento tributário, inclusive, em um
grupo econômico, a terceirização e segregação de atividades são medidas
totalmente lícitas, não impedindo o gozo de créditos de PIS e COFINS.
Decadência. Art. 150, § 4o. Período de 2017.
Diz que o período de 01/2017 a 11/2017 é decadente nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, até porque recolheu as contribuições previdenciárias neste período.
Alega que não se aplica no seu caso a contagem da decadência prevista no art.
173, I, do CTN, já que provará no decorrer da defesa, que não houve dolo ou
fraude que justificasse a multa de 150%.
Omissão de Receitas. Ausência de má-fé
Aduz que teria havido um equívoco da assessoria que não teria atentado às
receitas financeiras sob a ótica de PIS e COFINS. Reforça que não tria havido
qualquer omissão dolosa.
Créditos. Apuração Traça premissas gerais a respeito da não cumulatividade, do
conceito de insumo e expressa interpretações acerca das legislações de regência
que, segundo defende, permitiriam apuração de créditos inclusive para pessoas
jurídicas preponderantemente comerciais.
Cita o art. 3°, § 2°, incisos I e II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e o Art.
195, §12, da CF e sustenta que a circunstância de o legislador, na redação do texto
Fl. 13456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
49
legal, ter se utilizado de forma explícita da prestação de serviço e produção ou
fabricação de produtos não levaria à conclusão irrefutável de que insumos
relacionados à comercialização não geram crédito na sistemática não cumulativa.
Entende que a vedação decorreria de uma construção interpretativa e não se
pautaria por uma expressa vedação do legislador, de modo que a interpretação
em sentido contrário seria uma construção legislativa pelo intérprete e aplicador
do Direito, com suposto desrespeito à separação dos Poderes.
Defende que se no setor do comércio é possível identificar insumos relevantes e
inerentes ao exercício de sua atividade empresarial, não haveria como negar este
direito à luz da não cumulatividade, apegando-se exclusivamente à omissão
legislativa do emprego da expressão comercialização.
Aduz que a negativa irrestrita do crédito para os insumos na atividade comercial
não seria a intepretação mais adequada do ponto de vista constitucional,
normativo e pragmático.
Lembra que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em sede de recurso repetitivo, nos autos do
recurso especial n. 1221170/PR (temas 779 e 780), reconheceu a ilegalidade das
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2004 e 404/2005, que restringiam de forma
indevida os créditos no regime não cumulativo para PIS e COFINS no tocante ao
insumo, nos termos do art. 3°, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003.
Argumenta “é reconhecido como insumo aquele bem e/ou serviço, adquirido de
pessoa jurídica estabelecida no Brasil, que, visando à obtenção de receita que: (i)
— seja utilizado direta ou indiretamente na atividade econômica do contribuinte,
inclusive, comercial; (ii) — com a finalidade de viabilizar a prestação de serviços,
ou fabricação de bens ou ainda produtos destinados à venda; (iii) — possui uma
relação relevância ou essencialidade (o que não significativa obrigatoriedade e/ou
indispensabilidade) e inerência com a atividade econômica destinada à prestação
de serviço, fabricação de produtos ou ainda venda; (iv) — relacionado a qualquer
parte do ciclo ou etapa do processo produtivo do contribuinte.” Passa então a
controverter as glosas.
Serviços utilizados como insumo
Sustenta que seriam legítimos os créditos calculados sobre os dispêndios que
teriam sido realizados com a empresa E S SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS. Seriam
fruto da terceirização de diversas atividades realizadas e pagas com incidência de
PIS/COFINS, conforme não cumulatividade.
Comissões aos representantes comerciais
Quanto aos dispêndios com comissões aos representantes comerciais diz que
seria de clareza meridiana o direito ao crédito de PIS e COFINS do regime não-
cumulativo.
Fl. 13457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
50
Afirma, é preciso lembrar o fato de que a não-cumulatividade e a noção de
insumos para o PIS e a COFINS não se vinculam à industrialização, mas à obtenção
de receita - COMERCIALIZAÇÃO -. Em aplicação do conceito de insumo trazido
pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deve se levar em conta os CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.” Entende que há viabilidade jurídica de se
aproveitar créditos de PIS e COFINS nos pagamentos realizados de comissões às
pessoas jurídicas de representantes comerciais. Esta atividade econômica teria
por essência e finalidade proporcionar uma efetiva obtenção de receitas à pessoa
jurídica que realiza o pagamento das comissões.
Defende que a maioria das empresas dependem significativamente para sua
sobrevivência dos representantes comerciais, sendo que, no caso dela
(impugnante), as receitas decorrentes de vendas por aqueles representaram
acima de 80% (oitenta por cento).
Sustenta que em momento alguma existiu a simulação quanto à prestação de
serviço de representação comercial, apontada pelo Fisco. As pessoas jurídicas
teriam sido constituídas sob o prisma de lei, emitiam as respectivas notas fiscais,
apuravam seus tributos, que teriam sido recolhidos.
Consultoria jurídica e contábil
Seriam serviços para a atividade mercantil da empresa, com diversas
terceirizações, e seriam essenciais à consecução de seus objetivos e auferimento
de receita. As pessoas jurídicas prestadoras teriam sido tributadas pelo PIS e pela
COFINS, cabendo o crédito sobre tais dispêndios diante da não cumulatividade.
Vale-Alimentação (sodex)
Alega que os créditos calculados sobre tais dispêndios são legítimos. Decorreriam
de imposição legal por meio de acordo coletivo de trabalho em favor dos
empregados da empresa.
Manutenção de veículos
Haveria improcedência da glosa realizada no tocante aos serviços utilizados como
insumo.
Equívoco haveria em se negar o crédito pelo fato dela (impugnante) ser uma
comerciante. Os veículos fariam parte de uma outra etapa da atividade
econômica (desdobramento) que seria um serviço de transporte a fim de entregar
mercadoria aos seus clientes, não se tratando, assim, de puro comércio.
Inexistiria dúvida de que tais bens glosados foram utilizados como insumo e
possuem expressa previsão legal de crédito.
Combustíveis e Lubrificantes
A glosa teria ocorrido pelo simples fato de que se trata de uma pessoa jurídica
comerciante, mesmo que tais itens sejam destinados à venda ou transporte dos
produtos até seus clientes.
Fl. 13458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
51
Não haveria dúvida de que tais bens glosados são utilizados como insumo pela
impugnante e possuem expressa previsão legal de crédito.
Menciona que mesmo para aqueles que sustentam não ter insumo o comércio,
reconheceriam a viabilidade de certos custos e despesas, como manutenção e
peças, combustíveis e lubrificantes de frota destinada à entrega das mercadorias.
Outros custos
Diz que a glosa da importância de R$ 40.000,00 referente à nota fiscal de
prestação de serviços n° 318 emitida em 05/09/2019 pela E S Serviços seria
improcedente, conforme ponderações feitas a respeito da ES SERVIÇOS.
Serviço de Transporte Frete
Reconhece que a transportadora R3 LOG BROKER E LOGÍSTICA LTDA, que emitiu
notas no montante de R$ 31.835.527,88 para empresas do mesmo grupo (fls.
8604/8745), possui relação com os filhos do titular da impugnante, mas que tal
fato não traria qualquer impedimento ou significaria a existência de simulação.
Aduz que falhas nos controles da impugnante ou mesmo daquela transportadora,
ou, ainda, um tratamento comercial diferenciado, dentro da liberdade de
contratar das partes, também não seria fator para se reconhecer uma simulação
e, principalmente, negar os créditos previstos em lei.
Diz não parecer razoável negar o direito ao crédito em tal hipótese, onde haveria
existência de fato e de direito do transportador, sobretudo, quando teria havido
efetiva prestação do serviço de transporte - frete - em favor da impugnante, que
teria pago por este.
Eventuais e pontuais falhas na escrituração, ou mesmo a relação familiar ou preço
um pouco diferenciado - mas não absurdo, não seriam elementos suficientes para
uma medida drástica de negar completamente créditos de PIS e COFINS.
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Alude que numa visão conservadora, há posicionamento no sentido de que
caminhões e outros veículos utilitários não configuram máquinas e equipamentos,
impedindo-se, assim, o direito ao crédito, como sustenta a fiscalização.
Cita o art. 195, § 12) e art. 3°, inciso IV, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 e
sustenta que veículos não utilizados para simples passeio, mas como um
verdadeiro equipamento, destinado e integrado ao seu processo de
comercialização de bens, não podem ser ignorados.
Consiga que caso não se entenda pela viabilidade a partir da locação de
equipamentos, não haveria dúvida de que se trata de um bem utilizado como
insumo no processo produtivo (art. 3°, II). O caminhão (bem — coisa móvel
corpórea) seria claramente utilizado no processo produtivo dela (impugnante),
voltado ao transporte de mercadorias comercializadas, sendo essencial para o
exercício de sua atividade econômica.
Fl. 13459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
52
Aluguéis de Prédios
Diz que o crédito previsto no art. 3°, inciso IV, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 somente é legítimo na hipótese de aluguel pago a pessoa jurídica
domiciliada no país, quanto aos prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades em geral da empresa, desde que não tenham integrado,
anteriormente, o patrimônio desta.
Aduz que dentro deste aspecto, é preciso esclarecer que a legislação, em
momento algum, realizou qualquer distinção ou vedação no tocante ao tipo de
atividade da empresa.
Cita Soluções de Consultas.
Defende que os valore pagos, com relação ao imóvel localizado a Av. Maurílio
Biagi, 800, sala 61 e 62, em Ribeirão Preto/SP, seriam totalmente legítimos,
conforme contratos e documentos acostados na fiscalização.
No referido local a EBEG manteria a empresa terceirizada ES SERVIÇOS que
realizaria grande parte do suporte de gestão e administração. Portanto, seria um
local efetivamente utilizado pela EBEG em suas atividades.
Bens recebidos em devolução
Diz que houve glosa de créditos decorrentes de devoluções (art. 3°, VIII), e que a
fiscalização afirma que houvera certa confusão, uma vez que em verdade seriam
vendas canceladas, mas não existiria qualquer prova de que, de fato, não seriam
devoluções e sim vendas canceladas.
Aduz que se tais operações foram consideradas, ao invés de devolução, vendas
canceladas, tais valores glosados deveriam ser objeto de exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS, como determinado no art. 1o, IV, “a” das Leis n
10.637/2002 e 10.833/2003).
Multa de 150%. Redução para 75%.
Descreve as premissas necessárias para que haja a aplicação da multa qualificada
e, partir a partir delas, entende que no presente caso não deve ser imputada.
Defende que segundo a legislação, somente existe a excepcional multa qualificada
de 150%, quando se constatar a falta de pagamento, recolhimento, declaração ou
sua inexatidão e houver efetivamente a comprovação de que tal fato decorre da
prática das condutas descritas nos art. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, tratando,
respectivamente, da sonegação, fraude e conluio.
Salienta que a configuração da sonegação, fraude ou conluio exige dolo, como
sendo aquele praticado, de forma consciente, por conduta ilícita (meio) com o
objetivo de obter a vantagem de não recolher tributos. O dolo deve ser
comprovado e, este ônus, é da Fiscalização.
Transcreve trecho de vários julgados do CARF para demonstrar o que tem
sustentado:
Fl. 13460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
53
a)há necessidade de prova robusta e descrição pormenorizada de conduta
prevista nos art. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64;
b)exige-se o dolo, que se exterioriza por condutas fraudulentas e maliciosas, a
serem comprovadas pelo Fisco, pois, presume-se a boa-fé;
c)a prática de atos com o objetivo de economizar tributo não gera, por si só, a
multa qualificada, mesmo em contratos e operações com empresas do grupo;
d)a comprovação no caso concreto de que o contribuinte agiu com lisura e plena
convicção da licitude de sua conduta, impede a duplicação da multa, sobretudo,
no caso concreto em análise.
Considerando as ponderações e premissas apontadas, conclui que não resta
dúvida de que inexiste nos autos prova e descrição pormenorizada, com dolo
específico, mediante atos ilícitos que visassem gerar lesão ao Fisco. Afirma que
inexistiu má-fé (dolo específico) no caso concreto.
Primeiramente alega que, em momento algum, agiu dolosamente visando
prejudicar o Fisco. Todas as questões fiscais/contábeis eram conduzidas por sua
assessoria PLANEFISCO.
Outro ponto importante seria que, por ocasião da ação fiscal, tendo ciência
efetiva de alguns fatos, inclusive erros praticados pela assessoria, solicitou a
retificação de diversas obrigações acessórias, o que se consumou. Isto também
demonstraria a boa-fé e total ausência de dolo específico.
Sustenta que as receitas financeiras não foram tributadas por equívoco nos
controles e apurações da contabilidade e não por má-fé.
Afirma que a contratação da ES Serviços Administrativos não se deu de forma
dolosa, mas simples recomendação da assessoria, no sentido de que seria uma
forma lícita de terceirização, otimizando o negócio como um todo.
Entende que haveria incorreção na glosa de créditos calculados sobre: comissões
de representantes comerciais, inclusive, da ELEUTÉRIOS E R3 REPESENTAÇÕES,
bens adquiridos como insumo a título de combustíveis e lubrificantes, serviços de
transporte - frete – prestados pela R3 LOG e sobre devoluções.
Por todo o exposto, entende ser de rigor a redução da multa de 150% para 75%.
Juros SELIC e multa de ofício
Aduz que lançamento realizado é improcedente pois os juros são devidos à razão
de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do CTN. Tal entendimento tem
como pressuposto o fato de que a taxa de 1%, prevista no referido dispositivo
legal, é limite máximo para sua fixação, e não mero parâmetro para tanto.
Salienta a impossibilidade de incidir juros sobre a multa, pois não haveria previsão
legal para ser computado desta forma.
Afirma que as multas aplicadas no lançamento, seja aquela qualificada de 150%
ou de 75%, ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o,
Fl. 13461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
54
inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição
Federal. Portanto, forçoso o cancelamento da multa.
Considerando seu caráter confiscatório, entende que deve ser reduzida, no
mínimo, ao patamar de 20%, de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n.
9.430/96, retificando-se o Auto de Infração emitido.
Multa Isolada. Improcedência
Reclama da multa isolada por apresentação de EFD – Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, pois teria como fato típico e base
de cálculo a mesma multa atribuída juntamente com a glosa. Existiriam duas
multas aplicadas em virtude do mesmo fato e possuiriam a mesma base de
cálculo.
Tal multa também ofenderia aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
(art. 5o, inciso LIV), previstos na Constituição Federal.
Por fim, requer a improcedência dos lançamentos.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Os responsáveis solidários foram cientificados dos lançamentos e todos
apresentaram defesa nas seguintes datas:
Os responsáveis solidários, Rodrigo Silva Eleutério (fls. 12261/12294), Roberto
Silva Eleutério (fls. 12343/12374), Ricardo Silva Eleutério (fls. 12377/12408), RSG
Administradora de Imóveis Ltda (fls. 12419/12449), RC4 Empreendimentos e
Participações Ltda (fls. 12520/12549), FAR Empreendimentos e Participações Ltda
(fls. 12552/12581), LFR Empreendimentos e Participações Ltda (fls. 12552/12581),
R3 Log Broker e Logística Ltda (fls. 12297/12330), Eleuterio's Representações Ltda
(fls. 12452/12483) e R3 Representação Comercial Ltda (fls. 12486/12517),
apresentaram impugnações semelhantes entre si.
Nos pontos de igual teor, todos os impugnantes se manifestaram alegando, em
síntese, o que segue:
Fazem uma síntese dos fatos ocorridos durante a ação fiscalizatória e aduzem que
há claro equívoco na imputação da solidariedade tributária.
Improcedência da Solidariedade
1. Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Fazem uma abordagem acerca da responsabilidade tributária solidária e sobre o
ônus da prova, para afirmar que a configuração da responsabilidade prevista no
art. 124, inciso I, do CTN, exige que o Fisco demonstre de forma justificada
(princípio da motivação = lançamento tributário), mediante provas, a existência
no caso concreto de um interesse comum quanto ao fato gerador, sem se utilizar
de presunções, sob pena de se caracterizar ilegalidade e arbitrariedade.
Fl. 13462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
55
No caso em questão, onde possivelmente se utilizou da previsão legal do inciso I
em conjunto com o II ("grupo econômico"), o qual exige o interesse comum na
constituição do fato jurídico tributário (fato gerador), alegam que não inexistiu
qualquer prova e justificativa capaz de dar suporte à imposição de
responsabilidade tributária solidária aos Litigantes.
Citam entendimentos doutrinários e trechos de julgados de nossos tribunais sobre
a responsabilidade tributária para enfatizar que o "interesse comum" na
ocorrência do fato gerador demanda basicamente um interesse jurídico e não
meramente fático, econômico, social, muito menos vinculo familiar ou societário,
além de necessitar que as pessoas partícipes do fato jurídico tributário não
estejam em situação oposta no ato, fato ou relação negocial, ou contrário, que se
quedem em situação de comunhão, como, por exemplo, no caso de co-
proprietários e a incidência do IPTU ou na incidencia de Imposto sobre a Renda e
sua relação com cônjuges.
Dessa forma, entendem que inexiste, no presente caso, a responsabilidade
tributária solidária, pois não restariam caracterizados os requisitos legais, porque,
conforme descrição das razões que levaram à imputação de solidariedade, não se
descreve, muito menos se prova, a participação dos Litigantes no fato jurídico
tributário, estabelecendo uma vinculação de interesse jurídico comum no fato
gerador.
Por todo o exposto, concluem ser impossível a imputação da responsabilidade
tributária por solidariedade no caso em questão, diante da total ausência de
provas e, conforme documentos acostados, a inexistência do preenchimento dos
requisitos constantes no art. 124, inciso I, do CTN.
Colacionam entendimentos doutrinários e jurisprudência do TRF4, STJ e CARF.
2. Responsabilidade Tributaría e Solidariedade. O art. 124, do Código Tributario
Nacional.
Há possibilidade de se alegar Grupo económico?
Esclarecem que não é o simples fato de existir uma determinada situação de
"grupo econômico" que, por consequência lógica, tem-se a responsabilidade
tributária. Isto porque, a situação de grupo econômico, por si só não impõe
responsabilidade tributária, sendo de rigor a comprovação do interesse jurídico
comum no fato gerador, nos moldes do art. 124, inciso I, do CTN. Transcreve
trechos de julgado do STJ na intenção de demonstrar interpretação favorável aos
contribuintes quanto à responsabilidade tributária e grupo econômico, de modo a
impedir a solidariedade fundada, exclusivamente, na comprovação de referido
conglomerado econômico.
Discorrem acerca do conceito de grupo econômico de direito e de fato para
enfatizar que para caracterização de um grupo econômico caberia ao Fisco,
mediante ato fundamentado e com provas, nunca se presumindo, demonstrar
entre outros elementos, de forma cumulativa: i) - existência de uma ou mais
Fl. 13463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
56
empresas; ii) - direção, controle ou administração de outra; iii) - seja qual for a
atividade; iv) - existência de uma empresa principal, que diretamente participa e
determina a condução das atividades das empresas acessórias; (v) -
eventualmente, sócios em comum; (iv) - confusão patrimonial e, para fins fiscais,
com prova de dolo ou má-fé.
Amparados em julgado do STJ, alegam que o simples fato de existirem em duas
empresas sócios em comum não configuraria grupo econômico e, muito menos,
responsabilidade tributária solidária.
Aduzem que a Fiscalização tentou buscar em fatos isolados e sem tal poder, a
sustentação de que teriam participação na gestão e direção dos negócios da
EBEG.
Além das mencionadas considerações, que entendem serem suficientes para
demonstrar a improcedência da solidariedade, apontam outros aspectos, a saber:
(i)- a empresa EBEG ou mesmo a E S SERVIÇO não exerceram, como também não
sofreram, por parte dos impugnantes de fato ou de direito, qualquer controle,
direção ou administração nos negócios ou patrimônio, inexistindo prova qualquer
neste sentido; (ii)- muito menos há qualquer prova ou relação neste sentido
durante o período dos fatos geradores houve participação destes por meio da
EBEG na relação com a E SERVIÇOS; (iii)- percebe-se claramente a total falta de
conexão e provas, pautando-se para elementos que não levam à configuração,
como grau de parentesco; (v) - por sua vez, não identificaram qualquer confusão
patrimonial entre as pessoas físicas ou suas empresas com a E S SERVIÇOS e EBEG;
(iv) - eventual relação negocial entre as empresas com participação distintas não
tem qualquer conexão com a operação feita com a E S Serviços, inexistindo
qualquer confusão patrimonial efetiva, muito menos configuraria grupo
econômico.
Por todo o expoto, concluem que não são responsáveis solidários pelos créditos
tributários exigidos em face de EBEG, pois não exisitiu grupo econômico e este,
por si só, não impõe solidariedade tributária, além de inexistir prova efetiva e
robusta de tais requisitos, o que é ônus do Fisco.
Diante da improcedência da imputação da solidariedade, solicitam suas exclusões
do polo passivo do lançamento.
Colacionam entendimentos doutrinários e julgados do STJ e CARF.
Multa qualificada e solidariedade
Postulam que não existe qualquer descrição específica e pormenorizada em
referida operação que levou à constituição do crédito tributário de PIS e COFINS
que demonstrasse conduta pessoal e dolosamente subjetiva visando fraudar o
Fisco. No Relatório Fiscal não contém nada neste sentido, muito menos prova
robusta, cujo ônus é totalmente do Fisco.
Fl. 13464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
57
Considerando total ausência de descrição de conduta específica do Litigante e das
respectivas provas, sobretudo, do dolo, solicita a redução da multa qualificada de
150%.
Conclusão e requerimento final
Solicita que seja acolhida a presente impugnação a fim de reconhecer a
improcedência da imputação da solidariedade ou, ao menos, a redução da multa
de ofício, conforme razões já expostas.
Quanto às argumentações diferentes, assim se manifestaram:
Rodrigo Silva Eleutério (fls. 12261/12294), Roberto Silva Eleutério (fls.
12343/12374), Ricardo Silva Eleutério (fls. 12377/12408)
1.Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Dizem que, não configura interesse comum no fato gerador, ser filho do titular da
EBEG, ser sócio de empresas que possuem negócios com a fiscalizada, ou mesmo,
por hipótese, ser gestor daquela, muito menos por laços familiares e onde as
pessoas sejam partícipes no mesmo lado da relação jurídica.
Além do mais, afirmam que seria impossível esta comprovação, eis que inexistiria
qualquer situação que configure o "interesse comum na constituição do fato
gerador” no tocante às contribuições previdenciárias e terceiros na relação
jurídica entre EBEG e E S Serviços, dada a total falta de relação ou participação em
referido negócio jurídico.
2.Responsabilidade Tributária e Solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional. Há possibilidade de se alegar Grupo económico?
O fato de serem filhos do Sr. Sebastião ou Graziela, ou mesmo ter empresas que
possuam alguma relação jurídica negocial com a EBEG, não configuraria
verdadeiro grupo econômico.
Aduzem que a Fiscalização tentou buscar em fatos isolados e sem tal poder, a
sustentação de que tinham participação da gestão e direção dos negócios da
EBEG. Enumeram tais situações:
•Quando da diligência na empresa que faz cartões para a EBEG, não obteve
qualquer prova efetiva e verdadeira de que haveria vínculo; •Quanto à
informação de que o Bradesco afirma que o Sr. Rodrigo e Ricardo eram
procuradores para movimentar contas correntes, destaca que não há nos autos
qualquer procuração ou documento que comprove esta alegação, seja pelo banco
ou pela Auditoria. E mesmo que fossem sócios e tivessem procuração, este fato,
por si só, não levaria à responsabilidade ou solidariedade. Neste sentido cita
julgado do CARF; Eleuterio's Representações Ltda (fls. 12452/12483) e R3
Representação Comercial Ltda (fls. 12486/12517)
Fl. 13465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
58
1. Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Alegam: “Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos capaz de justificar
efetivamente a inclusão do impugnante como responsável solidário, por força do
disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, o fato é que, no
presente caso, seria impossível esta comprovação, eis que inexistiria qualquer
situação que configure o “interesse comum na constituição do fato gerador” no
tocante às contribuições do PIS e COFINS na relação jurídica com a EBEG, dada a
total falta de relação ou participação em referido negócio jurídico.”
R3 Log Broker e Logística Ltda (fls. 12297/12330)
1.Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Alega: “Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos capaz de justificar
efetivamente a inclusão do impugnante como responsável solidário, por força do
disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, o fato é que, no
presente caso, seria impossível esta comprovação, eis que inexiste qualquer
situação que configure o “interesse comum na constituição do fato gerador” no
tocante às contribuições do PIS e COFINS e multa isolada na relação jurídica com a
EBEG, dada a total falta de relação ou participação em referido negócio jurídico.”
2.Responsabilidade Tributária e Solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional. Há possibilidade de se alegar Grupo económico?
Alega ter substância econômica e ter prestado efetivamente os serviços, tendo a
fiscalização questionado por critérios subjetivos o preço pago, mas não
demonstrara, muito menos alegara ausência de prestação do serviço, o que
impediria a alegação de simulação e, por conseguinte, demais consequências
como a imputação de solidariedade.
Diz possuir uma quantidade razoável de caminhões e veículos para a prestação do
serviço e que também se valeria de caminhões autônimos e que recebeu os
respectivos pagamentos, inexistindo demonstração de tratar-se de mera emissão
de nota fiscal para abatimento de crédito.
Aduz que caso se entenda pela solidariedade, esta somente poderia ser imputada
no tocante aos créditos glosados a título de serviço de transporte. Inexistiria
possibilidade de incluir situações fáticas e jurídicas sem conexão com ela, como a
omissão de receita financeira, créditos glosados por outras razões, como ainda a
multa isolada por incorreções do ecd-contribuições.
RC4
Empreendimentos
e
Participações
Ltda
(fls.
12520/12549),
FAR
Empreendimentos e Participações Ltda (fls. 12552/12581), LFR Empreendimentos
e Participações Ltda (fls. 12552/12581)
1. Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Fl. 13466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
59
Alegam: “Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos capaz de justificar
efetivamente a inclusão do impugnante como responsáveis solidários, por força
do disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, o fato é que, no
presente caso, seria impossível esta comprovação, eis que inexiste qualquer
situação que configure o “interesse comum na constituição do fato gerador” no
tocante às contribuições previdenciárias e terceiros na relação jurídica entre EBEG
e E S SERVIÇOS, dada a total falta de relação ou participação em referido negócio
jurídico.”
RSG Administradora de Imóveis Ltda (fls. 12419/12449)
1. Responsabilidade tributária e solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional
Lembra que foi constituída desde 21/11/2012, sendo típica e usual pessoa
jurídica para administração de bens. O fato de no início o Sr Sebastião também ser
sócio e ter integralizado patrimônio, não revelaria fraude ou simulação, muito
menos ocasionaria por este fato solidariedade do art. 124 do CTN. Lembra, ainda,
que conforme relato feito pela Auditoria, o Sr Sebastião, há muito tempo, não
tem qualquer participação societária perante à Litigante, como qualquer tipo de
gestão ou administração ou contribuição efetiva de cunho financeiro.
Aduz que não configura interesse comum no fato gerador, ser, por si só, uma
holding patrimonial de titularidade de holding ou filhos do titular da EBEG. Não
seria interesse comum no fato gerador.
Salienta, ainda, que o fato de ser uma empresa detentora de imóveis também não
é prova ou demonstração de interesse comum jurídico do fato gerador em face da
EBEG.
Alega: “Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos capaz de justificar
efetivamente a inclusão do impugnante como responsáveis solidários, por força
do disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, o fato é que, no
presente caso, seria impossível esta comprovação, eis que inexiste qualquer
situação que configure o “interesse comum na constituição do fato gerador” no
tocante às contribuições PIS e COFINS na relação jurídica com a EBEG, dada a total
falta de relação ou participação em referido negócio jurídico.”
2. Responsabilidade Tributaría e Solidariedade. O art. 124, do Código Tributario
Nacional. Há possibilidade de se alegar Grupo económico?
Aduz não existir qualquer configuração de grupo econômico no presente caso,
muito menos responsabilidade tributária por solidariedade ao impugnante.
Inexistiria nos autos efetiva demonstração de interesse comum – jurídico –
quanto ao fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas da EBEG em
face de contrato de terceirização com a E S SERVIÇOS. Isto porque, não se
descreveu e comprovou cabalmente quanto a este fato concreto qualquer
Fl. 13467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
60
participação, direta ou indireta, no tocante ao fato gerador (vínculo empregatício
+ pagamento salário).
Aduz que além de todas as fragilidades apontadas que impediria a solidariedade:
(i)- Não é holding patrimonial do grupo "EBEG", como tentou induzir a
fiscalização, sendo patrimonial dos filhos do Sr Sebastião; (ii)- não se beneficiou
do "planejamento", muito menos demonstra com prova inequívoca a fiscalização,
apontando depósitos na conta desta, imóveis adquiridos pela EBEG e no ativo
desta; (iii)- o fato de existir eventual significativo patrimônio imobiliário não
conduz ao interesse comum no fato gerador, ou mesmo a configurar grupo
econômico, muito menos a solidariedade que se pretende.
Aduz que caso se entenda pela solidariedade, esta somente poderia ser imputada
no tocante aos créditos glosados a título de serviço de transporte, inexistiria
possibilidade de incluir situações fáticas e jurídicas sem conexão com ela, como a
omissão de receita financeira, créditos glosados por outras razões, como ainda a
multa isolada por incorreções do ecd-contribuições.
Por todo o exposto, conclui que não é responsável solidário pelos créditos
tributários exigidos em face de EBEG, pois não existiu grupo econômico e este,
por si só, não imporia solidariedade tributária, além de inexistir prova efetiva e
robusta de tais requisitos, o que é ônus do fisco.
Diante da improcedência da imputação da solidariedade, solicita sua exclusão do
polo passivo do lançamento.
RC4
Empreendimentos
e
Participações
Ltda
(fls.
12520/12549),
FAR
Empreendimentos e Participações Ltda (fls. 12552/12581), LFR Empreendimentos
e Participações Ltda (fls. 12552/12581), R3 Log Broker e Logística Ltda (fls.
12297/12330), Eleuterio's Representações Ltda (fls. 12452/12483) e R3
Representação Comercial Ltda (fls. 12486/12517)
2. Responsabilidade Tributária e Solidariedade. O art. 124, do Código Tributário
Nacional. Há possibilidade de se alegar Grupo económico?
Alegam que não houve efetiva demonstração de interesse comum – jurídico –
quanto ao fato gerador do PIS e COFINS, menos ainda da multa isolada, exigidas
da EBEG em face de omissão de receita financeira ou mesmo dos créditos
glosados. Não se teria descrito e comprovado cabalmente quanto a este fato
concreto qualquer participação, direta ou indireta, no tocante ao fato gerador
(atuação em conjunto no mesmo polo para auferir receita bruta.
Aduzem que caso se entenda pela solidariedade, esta somente poderia ser
imputada no tocante aos créditos glosados a título de serviço de transporte,
inexistiria possibilidade de incluir situações fáticas e jurídicas sem conexão com
ela, como a omissão de receita financeira, créditos glosados por outras razões,
como ainda a multa isolada por incorreções do ecd-contribuições. Sebastião
Eleutério Filho (12246/12259)
Fl. 13468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
61
Dos fatos
Faz uma síntese dos fatos ocorridos durante a ação fiscalizatória e aduz que
mesmo que seja mantido o lançamento de ofício, não haveria razão jurídica e
fática para incluí-lo como responsável solidário.
Improcedência da Responsabilidade 1. Responsabilidade de sócio gerente em
matéria tributária. Art. 135, do Código Tributário Nacional. Ausência total de
fundamentação pelo lançamento de ofício. Nulidade.
Afirma que é o único sócio e gestor da EBEG Embalagens e Descartáveis quanto
aos períodos de PIS/COFINS exigidos.
Esclarece que, à luz da segurança jurídica, devido processo legal, princípio da
motivação e, sobretudo, da legalidade, no momento do lançamento, caberá ao
Fisco, nos termos do art. 142, do CTN, imputar a adequada responsabilidade ou
solidariedade prevista na legislação. Sobre esta questão, ao cuidar na Seção III, da
Responsabilidade de Terceiros, tem-se o disposto no art. 135, o qual,
expressamente, preceitua:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II- os mandatários, prepostos e empregados; III- os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado." (destacou)
Por conseguinte, entende que, se há pretensão, quando do lançamento de ofício,
de inclusão de terceiro (sócio gerente) como responsável por crédito tributário da
pessoa jurídica, a fundamentação com as justificativas fáticas e jurídicas, bem
como provas, deverão ser com base no art. 135, III, do CTN e não no art. 124,
inciso II, do mesmo diploma legal, por suposto grupo econômico, como imputou a
Fiscalização.
Aduz que existiu, portanto, equívoco por parte do Fisco, uma vez que a
responsabilidade de sócio - administrador por eventuais atos, há de estar fundada
no art. 135, III, do CTN.
Conclui, então, pela nulidade por vício material. Seria totalmente improcedente a
sua inclusão como solidário.
Colaciona julgado do CARF.
2. Ainda o art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Ausência de descrição e
comprovação dos requisitos.
Alega que a Fiscalização não descreveu e comprovou os requisitos do art. 135, III,
do CTN, para a imputação de sua responsabilidade solidária.
Após interpretação do disposto no art. 135, III, do CTN, entende que para
imputação da responsabilidade aos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas, seria necessário a observação dos requisitos previstos em lei, os
Fl. 13469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
62
quais devem ser descritos e comprovados no lançamento, equivalendo dizer: (i)-
as expressões responsabilidade pessoal e atos praticados impõem a
demonstração de uma conduta direta praticada por quem se busca
responsabilizar, ou seja, um ato pessoal e direto; (ii)- ao se empregar crédito
tributário correspondente a obrigação tributária, significa dizer que é preciso a
existência jurídica e fática de um tributo a ser exigido mediante um lançamento;
(iii)- há o emprego da expressão "obrigações tributárias resultantes de atos
praticados", o que leva a reconhecer a necessidade da existência de um nexo
causal entre as obrigações tributárias que relacionadas ao crédito tributário
exigido e a conduta pessoal e direta de quem se busca imputar tal medida; (iv) -
tem-se a menção ao fato de que tais atos praticados de forma pessoal e direta
"com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto" torna evidente a necessidade
de que exista a demonstração de uma conduta ilícita - dolosa -, de sorte que
referida ilicitude tem conexão (dá causa) à exigência obrigação tributária
consubstanciada no crédito tributário.
Diz que no presente caso, apesar do longo relatório fiscal, ao tratar da
responsabilidade tributária, o Fisco se utiliza da alegação de grupo econômico,
bem como do art. 124, do CTN.
Além desse fato, ao tratar da responsabilidade solidária do Litigante, a
Fiscalização a fez de forma genérica e sem exata descrição. Diz que é sócio da
EBEG e, no passado remoto, de empresas de titularidade dos filhos. E informa que
assinou os contratos que, em tese, aponta como simulados.
Mesmo que o vício apontado seja ultrapassado, entende que tais alegações são
insuficientes para demonstrar sua responsabilidade tributária porque ser sócio ou
ter sido sócio de outras empresas não implicaria em qualquer tipo de
responsabilidade, assim como, ter assinado os contratos, mesmo que se entenda
que havia uma "simulação" mediante "planejamento tributário abusivo", isto
também não seria suficiente.
Por conseguinte, evidencia que caberia uma melhor descrição da conduta pessoal
e direta, e, principalmente, do elemento subjetivo - dolo - voltado a gerar infração
à lei, contrato social e que aquela tivesse um nexo causal com o surgimento da
obrigação tributária e respectivo crédito exigido.
Alega que em momento algum agiu com dolo visando fraudar o Fisco, sendo todas
as condutas realizadas com a forte convicção, diante da assessoria contábil, que
estavam dentro da legalidade. Tanto é verdade que, quando tomou ciência dos
pedidos de correções de equívocos nas obrigações acessórias praticados por
aquela assessoria, determinou a retificação, a qual foi realizada.
Enfatiza que inexistiria clareza e devida fundamentação neste sentido, impondo a
improcedência da imputação da responsabilidade.
3. A solidariedade do art. 124, do CTN e demais aspectos.
Segue combatendo sua inclusão pela solidariedade do art. 124, II, do CTN.
Fl. 13470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
63
Cita o disposto no art. 124, inciso I, do CTN, para afirmar que há a necessidade de
comprovar e descrever o interesse comum que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Neste caso, entende que o interesse comum não é de cunho
econômico, e sim, o de natureza jurídica, conforme entendimento da
jurisprudência e doutrina. Cita como exemplo o caso de co-propriedade de imóvel
quanto ao IPTU.
Diz que algumas conjecturas pessoais, indícios pontuais e alegações genéricas,
como existência de grupo econômico, entidade familiar, seriam completamente
insuficientes para imputar responsabilidade. No caso em questão, não haveria
demonstração e exata descrição de tais requisitos o que leva à improcedência.
Em relação à multa isolada, não haveria nos autos descrição que justificasse com
exatidão a razão da imputação de sua solidariedade, pois a multa seria fruto de
equívocos da contabilidade que, inclusive, foram sanados com plena boa-fé.
Conclusão. Pedido
Conclui que o presente lançamento possuiria inúmeros equívocos de cunho fático
e jurídico que permitem reconhecer a improcedência de sua inclusão na
responsabilidade.
Solicita que seja julgada procedente a presente Impugnação, a fim de reconhecer
sua exclusão do lançamento como responsável solidário.
Maria Graziella Silva Eleutério (fls. 12411/12416)
Dos fatos em julgamento no presente caso
Faz uma síntese dos fatos ocorridos durante a ação fiscalizatória e afirma a total
improcedência do lançamento.
Impossibilidade da solidariedade tributária no caso concreto. Improcedência.
Preliminarmente, suscita nulidade do auto de infração por suposto vício material
na fundamentação, pois, “mesmo que a fiscalização estivesse certa sobre o intuito
de fraude, NÃO seria para sonegar contribuições previdenciárias neste
lançamento, mas obter créditos indevidos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo para abatimento”.
No mérito, aduz ser equivocada a pretensão de sustentar que a terceirização
realizada pela EBEG com a contratação da E S Serviços, de sua titularidade, foi
estruturada de forma dolosa visando fraudar e prejudicar o Fisco.
Explica que houve sugestão da contabilidade de aperfeiçoamento e otimização da
gestão de algumas atividades, sugerindo, assim, a terceirização. Dessa forma,
houve a realização de contrato de prestação de serviço e a condução das
atividades de apoio administrativo em nome da EBEG, tendo, em
contraprestação, o recebimento pelos serviços prestados.
Aduz que a empresa foi devidamente constituída e tinha empregados, tendo
como objetivo de dar suporte à EBEG como terceirizada. Estaria evidente que
Fl. 13471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
64
houve prestação de serviço, não se cuidaria de empresa de "fachada", que
somente emite nota fiscal. Ao contrário, o serviço teria sido verdadeiramente
executado.
Aduz que se a condução se deu com total boa-fé, com a plena convicção de que
não havia qualquer irregularidade, não se trata de desconsideração por serviço
simulado, muito menos, seria possível aplicar a solidariedade prevista no art. 124
do CTN.
Salienta que para se cumprir os requisitos de referido dispositivo, deve a
fiscalização descrever e comprovar cabalmente o interesse comum que constitua
o fato gerador da obrigação. No entanto, não haveria no Relatório Fiscal ou
mesmo no Auto de Infração, a descrição pormenorizada e respectiva prova
quanto ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Enfatiza que as partes - EBEG e E S Serviços - estavam na relação jurídica em lados
opostos, o que já impediria caracterizar o interesse comum do fato gerador.
Lembra, que o interesse comum, que há de ser demonstrado, é aquele chamado
jurídico, não caracterizando como tal o econômico, societário, familiar, etc.
Aponta que não somaria para o caso presente, o fato de ser esposa do Sr
Sebastião, pois seria reiterada a doutrina e jurisprudência no sentido de que
vinculo familiar ou laço afetivo não seria elemento que caracteriza a solidariedade
por interesse comum do art. 124.
Quanto ao grupo econômico EBEG, diz que não há prova e demonstração de
grupo econômico, pois:
a)as empresas não estão sob controle comum ou possuem vínculo societário;
b)mesmo que houvesse, haveria necessidade de comprovar e descrever as
condutas que apontam existir entre elas uma gestão, administração ou controle
dos negócios, uma da outra, o que não há nos autos;
c)simples fato de existirem sócios com grau de parentesco não configura grupo
econômico, mesmo de fato;
d)salvo os pagamentos recebidos pela E S Serviços pela real atividade prestada,
não se descreveu ou comprovou qualquer tipo de confusão patrimonial ou
financeira entre as empresas.
Postula, mesmo que houvesse grupo econômico, este exclusivamente também
não levaria à solidariedade, pois caberia demonstrar e comprovar o interesse
jurídico comum no fato gerador, o que também não teria sido demonstrado.
Lembra que o contrato de terceirização não é simulado efetivamente, mas uma
terceirização cujo serviço foi prestado e houve o respectivo pagamento.
Hipoteticamente, pode ter havido alguma falha na gestão que trata de uma
terceirização e que pode ter vínculo empregatício, mas de longe em configurar
simulação, eivada de má-fé.
Fl. 13472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
65
Por conseguinte, entende que deve se reconhecida a improcedência de sua
inclusão como solidária no presente lançamento.
Considerando a total ausência de má-fé, muito menos existência de prova e
descrição de conduta dolosa visando fraudar o Fisco, solicita a redução da multa
qualificada de 150% para 75%.
Pedido final
Solicita o conhecimento da impugnação apresentada tempestivamente, devendo
ser julgada procedente, a fim de excluí-la da indevida sujeição passiva solidária
imposta, ou, ao menos, determinar a redução da multa de 150% para 75%, nos
termos das razões expostas.
É o relatório.”

Ato posterior foi proferida decisão pela 3a turma da DRJ/02, na qual manteve
integralmente a autuação conforme seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
conforme art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio. Reveladas suficientemente expostas as
razões de fato e de direito conducentes ao lançamento tributário, a discordância
não se confunde necessariamente com eventual cerceamento ao exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa, e, por consequência, se competente a
autoridade fiscal para a respectiva lavratura, possivelmente inapta à declaração
de nulidade almejada. Ao ingressa o impugnante no mérito da controvérsia, a
resistência, se acolhida, corresponde à decretação da improcedência da
pretensão fazendária, mas não da nulidade desta.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da
consonância de tais preceitos com a Constituição da República. São de inarredável
competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado. Inteligência do art.
26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 13473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
66
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis e
inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo decadencial, comprovadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação nos fatos geradores das infrações tributárias, deve-se aplicar a
norma prevista no inciso I do art. 173 do CTN, qual seja, o prazo de cinco anos
para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PERCENTUAL APLICÁVEL. ORDENAMENTO
JURÍDICO ALTERADO. LEI 14.689/2023.
Nos casos de lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. O percentual de
75% passará a ser de 100% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição objeto de lançamento de ofício nos casos em que identificadas
hipóteses de dolo, fraude e conluio previstos na Lei no 4.502/64. Nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo aquele percentual de 75% passará
a ser de 150%.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO. FATO PRETÉRITO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando aquela lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo do lançamento tributário. Reduzida a multa qualificada
aplicável aos lançamentos de ofício pela Lei no 14.689/2023, impõe-se a
retroatividade benigna a ajustar o percentual originalmente lançado de 150%,
Fl. 13474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
67
reduzindo-o ao percentual de 100% nos casos pendentes de julgamento, caso
presentes os demais critérios exigidos pelo legislador positivo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a teor do
disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996, que se encontram em plena vigência.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.

Sendo repetido os mesmos argumentos na decisão do COFINS.
Não concordando com a decisão proferida a autuada e os responsáveis solidários
apresentaram Recursos Voluntários alegando em breve síntese:
a) Falta de provas no auto de infração;
b) Decadência de janeiro a novembro de 2017;
c) Ausência de má-fé na omissão de receita;
d) Não cumulatividade do PIS/COFINS questionando as glosas em relação:
a. Terceirização dos serviços;
b. Assessoria jurídica e contábil;
c. Vale-alimentação;
d. Locação de veículos;
e. Manutenção de Veículos;
f. Combustível e lubrificante;
g. Serviço de transporte e frete;
h. Aluguel de equipamento e máquinas;
i. Aluguel de prédio; e
j. Vendas canceladas.
e) Erro na qualificação da multa;
f) Confiscatoriedade e razoabilidade das multas;
g) Limite legal dos juros;
Fl. 13475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
68
h) Proibição de juros sobre a multa; e
i) Improcedência da multa isolada devido a dupla penalidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Das preliminares suscitadas pelas Recorrentes
No caso em questão o primeiro ponto que deve ser debatido é se os fatos e
documentos trazidos aos autos pela fiscalização demonstram com clareza que os recorrentes
agiram com dolo para a realização dos fatos aqui tratados.
A fiscalização traz aos autos informações sobre como foram constituídas cada uma
das empresas, e suas mudanças societárias, trazendo a informações de ligação entre elas, tanto
relacionada aos sócios, quanto aos serviços executados por cada uma das empresas.
Dos documentos trazidos pela fiscalização podemos analisar os contratos de serviço
existentes entre as empresas, que conforme demonstrado pela fiscal tem diversos pontos que
trazem estranheza, somando as respostas vagas das Recorrentes, ato que continuou na
impugnação e nos presentes Recursos Voluntários.
As Recorrentes apresentam diversos trechos de doutrina na qual deixa claro que a
fiscalização tem a obrigação de trazer provas e fundamentos para sua autuação, fato esse que
nunca poderá ser negado por esse tribunal. No caso concreto a fiscalização apresentou diversas
provas das condutas dos Recorrentes, sendo detalhado em seu relatório cada uma das análises
realizadas.
A Recorrente alega que a autuação se pautou somente pelo fato de existência de
vínculo familiar, todavia um dos pontos principais da autuação é a confusão patrimonial e a
administração das empresas, visto que diversos pagamentos de uma empresa eram realizados por
outra empresa, como no caso de aluguel, que uma empresa utilizava o espaço, porém o contrato e
o pagamento eram realizados pela EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA, sendo que a
propriedade era de outra empresa do grupo.
A segregação de atividade por si só não é ilegal, porém o modo que foi realizado no
caso em tela é o que foi levantado pela fiscalização, sendo que existia transferência de valores
entre as empresas do grupo sem a comprovação efetiva do serviço.
Fl. 13476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
69
Verificando as empresas de representação fica claro que os serviços são realizados
pelos filhos dentro da empresa autuada, haja vista que os contratos apresentados, bem como falta
de apresentação de documentação por parte das empresas de representação, pois não
apresentaram em nenhum momento como seria o serviço realizado por eles, informando que
usavam a estrutura da empresa autuada.
Inexistindo dentro do processo prova do serviço, ou de prestarem serviços para
outros clientes.
Sobre os funcionários das empresas, em diversos momentos as Recorrentes não
apresentam mais informações sobre a existência de funcionários em cada uma das empresas e
quais os serviços prestados. Na fiscalização foi comprovada a confusão dos serviços realizados por
funcionários e quem efetivamente realiza o pagamento dos mesmos.
Demonstrando assim a intenção na realização das atividades de abertura de
diversas empresas com o fim de aumentar o custo da autuada e poder se beneficiar integralmente
dos créditos de PIS/COFINS.
Inclusive em um dos julgados apresentados pela Recorrente um dos pontos
decisivos para o cancelamento do auto de infração foi “Além disso, existem outros fatos
comprovados pela Interessada que afastam qualquer indício de simulação nas operações sob
análise, a saber: (i) as empresas possuem sede própria; e (ii) contabilidade e funcionários
individualizados. “, situação totalmente diferente do quanto ocorre no presente processo,
conforme as provas trazidas pela fiscalização (fls . 11759, 11761), entre outras do relatório fiscal.
Posto isso, o auto de infração está bem fundamentado e com provas suficientes
para a sua manutenção.
Decadência
Posto o quanto apresentado no relatório do presente voto e as provas acima
mencionadas, fica clara a existência de dolo na realização dos atos realizados pelas Recorrentes,
situação em que o próprio texto do § 4o do art. 150 do CTN exclui daquela previsão. Nesse caso, a
contagem é através do art. 173 do CTN, conforme consta em súmula já antiga do Carf. Cita-se o
texto em conjunto com outra súmula sobre a matéria:
“Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Fl. 13477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
70
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso
I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aplicável o art. 173:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Dessarte, o prazo referente a janeiro de 2017 começa a contar em 01/01/2018.
Portanto, não há que se falar em decadência.
Ausência de má-fé na omissão de receita
Todos os recursos voluntários alegam que nenhuma pessoa jurídica ou física agiu de
má-fé ou com intenção de fraude, porém especificamente à omissão de receita financeira a
autuada mantém seus argumentos de defesa, sem trazer nos autos nenhuma nova argumentação,
por isso utilizo os argumentos de primeira instância como se fossem meus.
“No que concerne ao apontamento de omissão de receitas financeiras aduz o
sujeito passivo simplesmente equívoco da assessoria que não teria atentado às
receitas financeiras sob a ótica de PIS e COFINS. Reforça que não teria havido
qualquer omissão dolosa.
Tais alegações não devem prosperar.
A escrituração contábil e fiscal deve registrar o histórico de operações das
empresas e entidades, retratando as variações patrimoniais, a formação do
resultado, a posição da riqueza dos sócios, a condição econômico-financeira da
empresa e todos os valores de bens, direitos e obrigações envolvidas no negócio.
A materialização da contabilidade em sentido amplo se efetiva por meio da
escrituração dos livros e da feitura dos demonstrativos contábeis a eles
vinculados. Tudo decorrente do processo normal de registro das operações
envolvendo recursos financeiros, bens, direitos e obrigações. Logo, este
procedimento deve expressar com responsabilidade a essência da verdade dos
fatos empresariais.
Fl. 13478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
71
Ressalte-se que a responsabilidade pessoal do contribuinte não é afastada por
alegados erros e/ou ilegalidades praticados em seu nome por terceira pessoa,
pois é seu o ônus de escolher criteriosamente esses profissionais e de cuidar,
eficaz e permanentemente, da higidez dos serviços por eles prestados, pois o
interesse e responsabilidade pela prestação de informação correta desses
profissionais é dele, contribuinte, e não da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB).
Ademais, não se pode aceitar o argumento de mero equívoco da assessoria que
não teria atentado às receitas financeiras sob a ótica de PIS e COFINS ausência de
omissão dolosa, quando restou demonstrado no vasto arcabouço probatório que
o grupo econômico se utilizou vários artifícios para sonegar tributos.”
Mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário analisar
a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse sentido, as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)”
Lei no 10.833/2003:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 13479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
72
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”
Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
“Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à
Fl. 13480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
73
importação, quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)”

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
“Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Dito isto, passemos à análise das glosas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela
Delegacia de Julgamento - DRJ:
Item 15.3 do TVF - serviços utilizados como insumo – janeiro/2017 a
dezembro/2020
Fl. 13481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
74
Necessário separar esse item em dois pontos, créditos decorrentes de despesas
provenientes de empresas do grupo e despesas relativos as outras empresas.
Dentro das despesas relativas as empresas do grupo, existem despesas relacionadas
a terceirização de serviços (E S Serviços) e de representação comercial (Eleutério’s
Representações, R3 Representação).
Como já visto acima e detalhado pela fiscalização, a empresa que realizava a
suposta terceirização dos serviços por si só já não seria passível de aceitar seu creditamento,
devido as ilegalidades verificadas no TVF, porém, mesmo que fosse permitidos tais créditos, os
serviços prestados pelos funcionários da E S Serviços são todos relacionados a parte financeira e
de administração da autuada, portanto não sendo possível o crédito de PIS/COFINS.
Em relação aos serviços de representação comercial, é importante mencionar que
mesmo que fosse autorizado o creditamento dessas despesas, em sua essência, o problema aqui é
que as recorrentes somente apresentaram para comprovação dessas despesas as notas fiscais e o
contrato entre eles, porém como já mencionado acima, tais contratos tem diversas divergências
em relação com a realidade e não foi apresentado em nenhum momento provas claras do serviço
realizado, sendo portando necessária a manutenção da glosa em relação a esses itens.
Seguindo as glosas de serviços realizadas pela fiscalização, foram glosados valores
relacionados a despesas com consultoria jurídica e contábil, ato correto da fiscalização, visto que
tais consultorias não estão vinculadas com a atividade da autuada, não sendo possível o crédito
dessas despesas.
Em relação as despesas do vale-alimentação não são possíveis o creditamento, visto
que a legislação permite tal creditamento somente quando fornecidos aos empregados por pessoa
jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção, atividade diversa da autuada, conforme autorizado no inciso X do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, a partir de 9/01/2009, com a publicação da Lei 11.898/2009.
Entrando no mérito das despesas com locação e manutenção de veículos, apesar de
tais créditos serem permitidos, dependendo de situações específicas, não foram trazidos aos autos
nenhuma prova ou documentação referente a tais despesas, sendo impossível de aceitar tais
créditos, portanto mantenho a glosa.
Referente as despesas de telefonia, também não foram apresentadas provas nem
documentos relacionados, portanto fica mantida a glosa.
Item 15.4 do TVF - créditos vinculados a “outras operações com direito ao
crédito” – janeiro/2019 a dezembro/2019
Tais créditos são vinculados a nota fiscal de serviço emitida pela E S Serviços,
portanto sigo o quanto julgado no item anterior, no qual foi mantida a glosa devido as ilegalidades
do contrato com a empresa prestadora de serviço e os serviços realizados pelos funcionários da
citada empresa.
Fl. 13482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
75
Item 15.5 do TVF - créditos vinculados à aquisição de bens utilizados como
insumo - janeiro/2017 a dezembro/2020
A base de cálculo dos créditos vinculados à aquisição de bens utilizados como
insumo somou a importância de R$ 4.942.025,12 e referem-se a despesas com combustíveis e
lubrificantes, sendo que não tem detalhamento por parte da autuada onde foi efetivamente
utilizado tais bens, porém foi mencionado em seus recursos que são utilizados na entrega dos
produtos aos seus clientes.
Destaca-se abaixo parte extraída do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018 que aborda em relação aos combustíveis a impossibilidade de creditamento
está prevista nos itens 138 a 144:
“10. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do
art. 3o Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua
definição, de outro restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, não alcançando
as demais áreas de atividade organizadas pela pessoa jurídica.
139.Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se
agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente podem
ser considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens ou de prestação de serviços.
140.Com base no conceito restritivo de insumos que adotava, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente considerava insumos os combustíveis e
lubrificantes consumidos em itens que promovessem a produção dos bens
efetivamente destinados à venda ou a prestação de serviços ao público externo
(bens e serviços finais).
141.Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
142.Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação
a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil,
jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do
bem destinado à venda ou à prestação de serviço.
Fl. 13483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
76
143.Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os "gastos com veículos"
não foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente
(ver parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas
hipóteses os veículos participam efetivamente do processo produtivo e,
consequentemente, os combustíveis que consomem podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos das contribuições.
144.Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a)veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b)
veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem
ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a "gastos com
veículos" que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se,
exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a)pelo setor administrativo;
b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos
clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.”

Portanto fica claro que não é possível o creditamento de referidos itens, sendo
mantida a glosa realizada pela fiscalização.
Item 15.6 do TVF - créditos vinculados a despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda - janeiro/2017 a dezembro/2020
As glosas realizadas pela fiscalização estão todas vinculadas as despesas geradas
pela empresa R3 LOG, participante do grupo econômico elencado, considerando as informações
detalhadas no TVF as Fls. 11895 e 11896.
“a) As anomalias verificadas na elaboração e execução do contrato de prestação
de serviços de transporte celebrado em 03/10/2016 (tópicos 8.5.3 e 8.5.3.1);
b) Da absurda incompatibilidade entre a frota de veículos que teria sido utilizada
pela R3 LOG (tópico 8.5.4) e a receita por ela auferida (tópico 8.5.5);
c) Da incompatibilidade entre os custos da atividade contabilizada pela R3 LOG e
da receita por ela auferida (tópico 8.5.7);
d) Da não comprovação dos custos decorrentes da subcontratação de
transportadores autônomos pela R3 LOG para prestar serviços de transportes
rodoviários e intramunicipais (tópicos 8.5.7 e 8.5.8);
e) Da incompatibilidade entre o montante das operações escrituradas nas EFDs-
Contribuições decorrentes de serviços de transportes que teriam sido prestados
pela R3 Log (R$ 31.835.527,88) e aquele contabilizado pela fiscalizada na conta
Fl. 13484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
77
contábil no 4.2.2.04.0003 – Serviços de Fretes e Carretos (Pessoa Jurídica) (R$
5.789.368,07) (tópico 8.5.10);
f) A baixa qualidade e deficiência da escrituração contábil da fiscalizada e da R3
LOG (Tópicos 8.5.7, 8.5.10 e 8.5.11);
g) Existência de uma confusão patrimonial, financeira e operacional entre as
empresas do grupo;
h) Que o contrato de prestação de serviços de transporte celebrado de
03/10/2016 com R3 LOG é simulado e que os serviços não foram efetivamente
prestados;”
A autuada alega que foi realizada a glosa por causa da relação familiar entre os
sócios das empresas, cliente e prestadora de serviço.
Todavia, como inclusive argumentado pela autuada, existem diversos pontos que
devem ser verificados e constatado que houve fraude na suposta prestação de serviços, sendo,
portanto, invalidados os valores de crédito, segue trecho do Recurso Voluntário da Autuada:
“Da mesma forma, falhas nos controles da recorrente ou mesmo daquela
transportadora, ou, ainda, um tratamento comercial diferenciado, dentro da
liberdade de contratar das partes, também não é fator para se reconhecer uma
simulação e, principalmente, negar os créditos previstos em lei.”
Ora, exatamente essas falhas recorrentes, esse tratamento diferenciado, que
demonstra que o serviço não pode ser igual aos outros prestadores de serviço que não tiveram
seus créditos glosados.
Posto isso fica mantida a glosa do item.
Item 15.7 do TVF - créditos vinculados a “aluguéis de máquinas e equipamentos” –
janeiro/2017 a dezembro/2020
No caso em tela, o contribuinte e a documentação juntada por ele, fica claro que as
despesas relacionadas nesse item são de locação de veículos, sendo que sua maioria do
fornecedor R3 LOG, e de outras empresas especializadas na locação de veículos (Localiza Rent a
Car S/A, Ativa Service Ltda e Movida Locação de Veículos S/A).
Considerando a legislação e jurisprudência atual desse tribunal não é possível o
creditamento de veículos, pois não tem previsão legal para tanto, conforme art. 3o, inciso IV da Lei
10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;”
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
78
Todavia divirjo dessa posição, entendendo que a determinação legal não restringiu
a utilização dos créditos somente sobre dispêndios com locação de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, excluindo gastos com a locação de veículos. Há uma equiparação
tácita entre veículos e máquinas/equipamentos.
A exigência legal seria apenas que os veículos, além de máquinas e equipamentos,
fossem utilizados nas atividades da empresa.
Bem. Agora partindo do caso geral para o caso concreto e analisando esses itens de
serviços à luz das disposições legais e normativas e considerando as informações prestadas pelo
Recorrente a título de descrição do processo produtivo, aqui não se vislumbra hipótese legítima
para apuração de créditos de PIS/Cofins decorrentes do regime de não cumulatividade.
Explico.
Para a validação dos créditos de gastos com aluguel de veículos, máquinas ou
equipamentos, é imprescindível a comprovação da sua utilização nas atividades produtivas da
empresa.
A esse respeito, verifico que não foram juntados aos autos documentos aptos a
comprovar, de maneira individualizada, suas funções e aplicações nas atividades do processo
produtivo.
Uma vez que não provada a relação do aluguel de veículos com as atividades da
empresa, entendo que não assiste razão aos argumentos da Recorrente nesse ponto. Logo, voto
por manter as glosas referentes às despesas com locação de veículos.
Item 15.8 do TVF - créditos vinculados a “aluguéis de prédios” – janeiro/2017 a
dezembro/2020
Nesse ponto a Autuada não traz em seu Recurso Voluntário nenhuma
argumentação diferente, portanto utilizo os argumentos trazidos pela decisão de primeira
instância como se meu fosse:
“Segundo a autoridade fiscal a glosa ocorreu por falta de comprovação e
vinculação do prédio localizado à Av. Maurílio Biagi, 800, sala 61 e 62, em Ribeirão
Preto/SP com as atividades desenvolvidas pela empresa e ausência de
transparência e da confusão administrativa, pessoal, contábil, patrimonial e
financeira existentes entre as empresas do Grupo EBEG.
Alude a fiscalizada que os valore pagos com relação ao precitado imóvel seriam
totalmente legítimos, conforme contratos e documentos acostados na fiscalização
e que em referido local a impugnante - EBEG - mantinha a empresa terceirizada -
ES SERVIÇOS - que realizava grande parte do suporte de gestão e administração.
Rememore-se que artigos 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, prevêem apenas o creditamento relativo ao aluguel de prédios, máquinas
ou equipamentos.
Fl. 13486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
79
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
Assim, em que pese as alegações da impugnante, as provas colidas pela
fiscalização relatadas no TVF evidenciam total ausência de transparência e
confusão administrativa, pessoal, contábil, patrimonial e financeira existentes
entre as empresas do Grupo EBEG, obstando a possibilidade de se vincular o local
citado alhures às atividades da fiscalizada, e considerar como legítimos os créditos
calculados sobre aluguéis de prédios.
Isto posto, mantem-se as glosas.”
Complemento ainda, que no Recurso Voluntário é trazido que seria contraditório o
relatório fiscal, pois entendeu que a E S Serviços não existiria de fato, então as atividades da
Autuada seriam executadas nesses endereços.
Entretanto, como visto no decorrer do processo, a E S Serviços informou que todos
os funcionários prestavam atividade dentro do cliente, portanto no endereço da empresa não
tinha nenhuma atividade, não podendo ser usado referido argumento, e demonstrando mais uma
vez a confusão das atividades das empresas do grupo.
Além disso possui glosa de outros aluguéis que não foram trazidos aos autos
nenhuma justificativa ou prova do motivo dessas despesas, inclusive durante a fiscalização.
Item 15.8 do TVF - créditos vinculados a “devolução de vendas sujeitas- a
incidência não-cumulativa” – janeiro/2017 a dezembro/2020
Mais uma vez utilizo o quantum decidium do acórdão recorrido como se meu fosse,
visto que não foram apresentada nenhum documentação que comprovasse o quanto
argumentado pela Autuada.
“Frisa a autoridade fiscal que a defendente emitiu notas fiscais eletrônicas para
operações de devolução de venda e cancelamento de venda utilizando-se dos
CFOPs no 1202, 2202, 1411 e 2411 (devolução de vendas) e que sobre as
operações de “vendas canceladas” não haveria que se falar em creditamento das
contribuições, seja por não compor as receitas tributadas ou por falta de previsão
legal.
Menciona que intimou a defendente a prestar os devidos esclarecimentos sobre a
divergência entre a base de cálculo declarada nas EFDs – Contribuições e o
montante das operações contabilizadas na escrituração contábil, mas que ela se
restringiu a informar que “o montante das operações contabilizadas nas escritas
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
80
contábeis dever ser somado às demais insertas na CMV, enquanto a base de
cálculo declarada nas EFDs está em conformidade com o total de devoluções
havidas no período” (fl.4094).
Noutro giro a impugnante diz, em síntese, na peça de defesa que se tais
operações foram consideradas, ao invés de devoluções, vendas canceladas, tais
valores glosados deveriam ser objeto de exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS, como determinado no art. 1o, IV, “a” das Leis n 10.637/2002 e
10.833/2003). Contudo, não faz juntada de um único elemento de prova que
possa demonstrar que somou indevidamente o valor das vendas canceladas na
base de cálculo das contribuições.
Com relação à juntada de provas, ressalte-se que, nos termos dos arts. 15 e 16,
inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo
Fiscal), com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da
Lei no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir.
Assim, tem-se como procedente a glosa dos créditos calculados sobre as vendas
canceladas.”
Das multas
De plano vale ressaltar que a decisão de primeira instância administrativa já reduziu
o montante da multa proporcional para o limite de 100% por aplicação de legislação
superveniente mais benéfica ao contribuinte, portanto não podendo em se alegar a
confiscatoriedade da multa.
Entrando agora na argumentação da Autuada, alega que não agiu com dolo ou
fraude, sendo que somente agiu conforme recomendação da assessoria, sendo ainda que os
serviços realizados pelas empresas do grupo foram efetivamente prestados e emitida os
documentos fiscais para pagamentos.
É necessário pautar que as conclusões estão sustentadas não apenas em um fato ou
uma empresa, mas em conjunto sólido de provas. O dolo praticado para aproveitamento de
créditos e a simulação e atos praticados para que o Fisco não tivesse o conhecimento da real
situação restaram comprovados.
Tem-se que a multa foi qualificada em virtude da constatação de irregularidades na
escrituração contábil da contribuinte e celebração de contratos simulados de prestação de
serviços administrativos com a E S Serviços (tópico 8.2) e com outras empresas do grupo EBEG.
Além da verificação de uma série de irregularidades nos procedimentos adotados
na escrituração contábil da Recorrente e na sua omissão na apresentação de
esclarecimentos/informações/documentos, a Fiscalização deixou devidamente comprovado nos
autos que a Recorrente se utilizou de empresa de fachada E S Serviços Administrativos Eireli, para
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
81
celebrar contratos simulados de prestação de serviços administrativos com a finalidade de
sonegar as contribuições ao PIS e a COFINS através da utilização de créditos fictícios.
As circunstâncias relatadas pela Fiscalização evidenciam o intuito deliberado da
Recorrente de reduzir o montante do tributo devido, mediante expedientes destinados a subtrair
dos cofres públicos parte substancial da obrigação principal de sua responsabilidade, bem como a
intenção de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária.
Destaque-se que a prática dessas infrações foi demonstrada com vasta
documentação probatória acostada aos autos do processo pela Fiscalização e a Recorrente não
apresentou nenhum argumento ou prova que pudesse infirmar a veracidade da narrativa
empreendida pela Autoridade Fiscal. Portanto, resta caracterizada a prática condutas dolosas
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da natureza e circunstâncias do fato gerador, o
que constitui sonegação, tal como descrita no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Também se
demonstrou haver ação tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador, de modo a reduzir o montante do tributo devido: fraude, nos termos do art. 72 dessa
mesma Lei. Esses efeitos foram atingidos pelo ajuste doloso de duas ou mais pessoas: conluio,
segundo o art. 73.
Em função dos elementos de prova carreados aos autos, restou demonstrada a
sonegação das contribuições sociais, por meio de fraude tributária, ocasionada pela utilização de
contratos simulados de prestação de serviço com pessoas jurídicas do mesmo grupo, o que não
pode ser explicado como uma simples recomendação de sua assessoria contábil. Logo, a realidade
fática encontrada pela Fiscalização deve prevalecer.
A Recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário argumentos de que os juros
seriam limitados a 1%, não podendo ser utilizada a Taxa SELIC em sua integralidade, porém como
já decidido na súmula CARF 4, a taxa usada para juros federais será a Taxa SELIC.
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
A Recorrente alega ainda que “a cobrança de juros sobre as multas carece de
fundamento legal, porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora
apenas sobre o valor do tributo (principal) lançado”.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, in verbis:
“Súmula CARF no 108
Fl. 13489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
82
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
Sobre a multa isolada a Recorrente alega que existiria uma dupla penalidade sobre
uma mesma infração, todavia essa alegação não merece ser acatada, pois embora tenham relação
com as mesmas contribuições (PIS e Cofins), as multas em questão não têm o mesmo fundamento
fático. Uma das penalidades está relacionada à ausência de declaração e recolhimento da
obrigação principal, enquanto a outra está relacionada ao descumprimento de uma obrigação
acessória relacionada à apresentação de escrituração fiscal digital específica relativa às
contribuições.
Com efeito, a multa de ofício de 150% aplicada está prevista no Art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, e decorre da falta de
recolhimento e declaração das contribuições. Cumpre destacar que a declaração das contribuições
deveria ter sido feita por meio da Declaração de Débito e Créditos Tributários Federais – DCTF,
documento que tem o condão de constituir o crédito tributário.
Já a multa regulamentar está prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pela Lei no 13.670/2018, e decorre da apresentação de EFD-Contribuições com falta
de informações e/ou inclusão de informações inexatas. A EFD-Contribuições é arquivo digital
transmitido no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, destinado ao registro de
documentos fiscais e demonstrativos de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Não se trata de documento constitutivo de crédito tributário.
Assim, se além da multa de ofício de 150% tivesse sido aplicada alguma multa
específica por falta de informação das contribuições na DCTF, poder-se-ia falar em bis in idem, pois
as duas penalidades teriam sido motivadas pelo mesmo fato (falta de declaração da contribuição).
Porém, no presente caso a penalidade que convive com a multa de 150% é apenas a multa por
omissão de valores na EFD-Contribuições, documento que não tem por finalidade a constituição
de crédito tributário (não é declaração de tributo). Logo, conclui-se que não há dupla penalização
pelo mesmo fato, mas sim multas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias
diversas.
Em face do exposto, a alegação do contribuinte deve ser rejeitada integralmente.
Dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários
Em relação aos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários, por entender que
a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, e pelos recursos não terem trazido
nenhuma argumentação nova, também utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
Fl. 13490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
83
“Da existência do grupo econômico – Elementos constitutivos e conjunto
probatório Todos os Litigantes argumentam que não são responsáveis solidários
pelos créditos tributários exigidos em face de EBEG, pois não existiu grupo
econômico e este, por si só, não impõe solidariedade tributária, além de inexistir
prova efetiva e robusta de tais requisitos, o que é ônus do Fisco.
A Lei no 6.404, de 1976, nos seus artigos 265 a 278, trata objetivamente do “grupo
de empresas” ou “grupo econômico de direito” (formal), detentores de
determinadas prerrogativas, quando cumprem as correspondentes formalidades
legais, quanto à sua constituição. A mesma Lei trata, também, nos seus artigos
243 a 264, ainda que indiretamente e de forma não expressa, do “grupo
econômico de fato”, que constituem as situações em que um “grupo de
empresas”, mesmo não se tendo constituído formalmente, deva ser considerado
um “grupo econômico”, em razão de determinadas condições que estejam
presentes.
A existência do “grupo econômico de direito”, aquele formalmente constituído de
acordo com às exigências da Lei no 6.404, de 1976, não apresenta maiores
dificuldades, tampouco suscita significativas controvérsias.
Como entende os Litigantes, os grupos econômicos formados de acordo com a Lei
no 6.404/1976, em que há pleno respeito à personalidade jurídica de seus
integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um
deles), não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em
conjunto do próprio fato gerador.
Entretanto, o presente caso trata de “grupo econômico de fato”, na medida em
que este é criado muitas vezes por razões não declaradas ou nem sempre
conhecidas.
No grupo econômico de fato as pessoas jurídicas participantes estão relacionadas
em decorrência da participação que uma possui no capital social das outras, sem
que haja um ajuste sobre sua organização formal, administrativa e obrigacional.
Portanto, o grupo econômico nem sempre é perceptível, pois quase sempre seus
agentes adotam práticas que visam a ocultar ou dissimular a verdadeira natureza
do empreendimento, buscando subtrair-se das responsabilidades decorrentes da
legislação.
Neste contexto, fundamentalmente, os autos contam com a descrição de um
contexto no qual há várias empresas formalmente independentes entre si, mas
que, na realidade, formariam verdadeiro grupo econômico, com vistas a se
beneficiarem de um tratamento tributário mais favorável.
Em sendo assim, a Fiscalização fundamenta o lançamento nos pontos que
demonstrarei nos itens que se seguem, sobre a existência do grupo econômico de
fato denominado de Grupo EBEG, comandado pela família Eleutério, composto
pelas empresas EBEG Embalagens e Descartáveis Ltda, RSG Administradora de
Imóveis Ltda, RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR Empreendimentos
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
84
e Participações Ltda, FAR Empreendimentos e Participações Ltda, Eleutério’s
Representações, R3 Representação Comercial, R3 Log Broker.
Obviamente, como adiante se verá, não é a visão individual de cada um dos
elementos suficientes ao reconhecimento do grupo econômico, mas sim a
verificação de um contexto mais amplo, a partir das provas produzidas nos autos,
no qual fique evidenciada a existência de um interesse comum entre as empresas
tidas como independentes.
Os negócios do Grupo EBEG se iniciaram com a constituição de empresas com a
participação dos cônjuges Sebastião Eleutério Filho e Maria Graziella Silva
Eleutério e, com a evolução e ampliação dos negócios, ocorreu gradativamente a
participação dos filhos Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto
Silva Eleutério. Tem-se, neste caso, que as pessoas físicas integrantes da Família
Eleutério são sócias de diversas empresas que estão no centro do grupo
econômico.
Pode-se afirmar que uma pessoa jurídica somente tem sua existência de fato
enquanto for autônoma, no sentido de poder se gerir e se administrar,
independentemente do interesse alheio que a venha contaminar. Ao se falar na
administração comum de várias pessoas jurídicas, fora dos casos de controle
acionário, há que se ter cuidado para que a administração não transborde os
limites do ato societário puro, transmudando-se em ato pessoal do administrador
ou ato que venha a submeter a pessoa jurídica à ingerência alheia de outrem.
Nesse sentido, os laços de parentesco têm sido utilizados como instrumentos
fecundos de expedientes simulados e fraudulentos na condução das empresas
modernas, notadamente, quando se tem a alocação de parentes como sócios
apenas no papel.
A Peticionante foi constituída em 1999 em nome dos Srs. Roberto Silva Eleutério e
Rodrigo Silva Eleutério. No ano de 2010 ocorreu a retirada do sócio Roberto e a
admissão do sócio Ricardo Silva Eleutério. A partir de 2013 houve a transformação
do tipo jurídico (sociedade limitada para empresa individual/EIRELI) e o único
sócio passou a ser o Sr. Sebastião Eleutério Filho.
Apesar de os Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva
Eleutério, não fazerem mais parte do quadro societário da Litigante, continuaram
com suas participações na administração da empresa EBEG.
Conforme reportagem jornalística citada pela Fiscalização (fl. 7.318), o Sr. Ricardo
Silva Eleutério participou diretamente no desenvolvimento do spray higienizador
(Linha FeelCare), marca pertencente à Postulante, para ajudar no combate da
Covid-19 (fls. 172/178). A Autoridade Fiscal verificou ainda que de acordo com os
comentários dos consumidores sobre a matéria jornalística e na busca de
informações do local em que encontraria o spray higienizador, há indicação do
endereço e do sítio www.ebegembalagens.com.br, o que é prova robusta da
vinculação entre a Litigante, o Sr. Ricardo e o spray higienizador.
Fl. 13492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
85
A Fiscalização verificou por meio de pesquisa no link
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-eleuterio-a9a11310a/, que o Sr. Rodrigo
Silva Eleutério seria diretor do Grupo R3 desde outubro de 1999. Nesta época, o
Sr. Rodrigo, juntamente com o Sr. Roberto Silva Eleutério (irmão menor
representado pelo Sr. Sebastião Silva Eleutério), tinha constituído a empresa
Peticionante.
Já o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Finalidade
Comercial "LOG Goiânia Business Park", celebrado em 12/06/2013, entre a
Impugnante e a empresa Goiânia I Incorporações Imobiliária SPE Ltda, faz
referência ao e-mail do Sr. Rodrigo (rodrigo@ebegembalagens.com.br) e tem
como fiadores os Sr. Ricardo (ricardo@ebegembalagens.com.br), Rodrigo
(rodrigo@ebegembalagens.com.br)
e
Roberto
(roberto@ebegembalagens.com.br) (fls.311/312), conforme abaixo demonstrado:

Após examinar as notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiros e destinadas à
Peticionante, a Fiscalização constatou que, durante o ano 2017, a empresa
Plastilania Indústria e Comércio Ltda - CNPJ n° 03.620.142/0002-20, emitiu
diversas notas fiscais de venda se utilizando como e-mail do destinatário
roberto@ebegembalagens.com.br (fl. 7.217).
Através do link https://portalapas.org.br/wp-content/uploads/2018/02/Revista
acontece-59-especial-baixa.pdf, a Autoridade lançadora constatou que os Srs.
Roberto Eleutério e Rodrigo Eleutério representaram a Suplicante no recebimento
do prêmio de 1o lugar da EBEG Embalagens no setor de suprimentos e
embalagens (fls. 7.321/7.322).
Ao examinar a escrituração contábil e fiscal da Insurgente, a Fiscalização verificou
inúmeras notas fiscais emitidas pela empresa Acerta Centralizadora de Serviços
Administrativos Eireli - CNPJ n° 10.738.248/0001-08, decorrentes de venda de
cartões de visita à Litigante, dentre as quais, continham na descrição das
mercadorias a expressão "diretoria", "Beto" (apelido comum de Roberto
Eleutério) e "Ricardo Eleutério" (fls.6917/6918).
Por meio do exame das declarações (e-financeira) fornecidas pelas instituições
financeiras, constatou que os Srs. Ricardo Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério
seriam representantes legais da Litigante e autorizados a movimentar a conta
corrente mantida junto ao Bradesco conforme quadro abaixo, veja: (Fls. 11677)

Fl. 13493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
86
A Fiscalização identificou através dos extratos bancários da Litigante algumas
operações (cheques compensados, depositados e/ou sacados, depósitos e/ou
transferências entre contas) destinadas aos diretores (fls. 7220/7266), as quais
não foram contabilizadas, a saber:
•Banco Bradesco - Ag. 3376 -CC 189103 <> foram identificados cheques emitidos
em favor de Ricardo Silva Eleutério no montante de R$ 211.641,48, inclusive com
saque em espécie; •Banco Bradesco - Ag. 3376 - CC 189103 <> foram identificados
cheques emitidos em favor de Rodrigo Silva Eleutério no montante de R$
43.940,00. Verificou-se, ainda, uma entrada e saída de recursos em 07/08/2019
no valor de R$ 20.871,23; •Banco Bradesco - Ag. 3376 - CC 189103 <> foram
identificados cheques emitidos em favor de Roberto Silva Eleutério no montante
de R$ 480.756,93, inclusive com saque em espécie.
Diante de todos os elementos até aqui apontados, ficou patente que a Litigante é
gerida e administrada diretamente pelos filhos do Sr. Sebastião Eleutério Filho
(único sócio da Suplicante), Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e
Roberto Silva Eleutério.
O fato de a administração e gerência da Suplicante se encontrar nas mãos dos Srs.
Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério, tem-se a
comunhão dos interesses familiares a contaminar a independência das empresas.
Ademais, todas as outras empresas do Grupo EBEG, sejam aquelas cujo titular é a
mãe (Maria Graziella Silva Eleutério), ou o pai (Sr. Sebastião Eleutério Filho) ou em
nome das holdings controladas pelos filhos (Ricardo, Rodrigo e Roberto) são
geridas e administradas diretamente pelos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo
Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério.
Mais um aspecto de realce é que, após análise das escriturações contábeis e
fiscais da Litigante, a Fiscalização constatou que no período de 2017 a 2020 as
receitas de revendas de mercadorias somaram a importância de RS
784.023.303,11. No entanto, a Autoridade Fiscal observou que:
a)Não há bens imóveis em nome da fiscalizada; b)Não há investimentos na
fiscalizada; c)Em 31/12/2020 o ativo imobilizado da fiscalizada era de apenas R$
4.071.858,57 (veículos, máquinas e móveis) e pouco se alterou em relação a
31/12/2017 que era de R$ 3.556.419,07, absolutamente incompatível com o
faturamento/porte da empresa; e)No período de janeiro/2017 a dezembro/2020
o resultado líquido da fiscalizada foi de apenas R$ 2.575.108,30 (0,33% da RB),
absolutamente incompatível com margem do setor atacadista; f)Os lucros
distribuídos (2017 a 2020) somaram a importância de R$ 1.894.849,00 (0,25% da
RB), o que também é incompatível com o porte da empresa e absurdamente
desproporcional com a margem/distribuição de lucros do segmento
varejista/atacadista; É de se ver, que propositadamente os administradores Srs.
Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto Silva Eleutério, utilizaram
a Litigante apenas para sonegar tributos, pois não se preocuparam em fazer
grandes investimentos e tampouco adquirir patrimônio em seu nome. Com a
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
87
sonegação, a principal geradora dos recursos financeiros que irrigavam as
empresas do grupo foi a Insurgente.
Uma das evidências desta sonegação fiscal, foi a utilização da empresa E S
Serviços Administrativos para celebrar contratos simulados (terceirização ilícita)
com a Suplicante, com a EBEG Atacado e Varejo Ltda - CNPJ n° 20.787.518/0001-
24 (até 06/2019) e depois com S. Eleutério Filho Comercial - CNPJ n°
33.463.584/0001-90 (a partir de 07/2019) para contratação de empregados a
serem alocados nas atividades daquelas empresas, com objetivo único de reduzir
os encargos previdenciários e recolher a contribuição previdenciária a cargo das
empresas de forma diferenciada, simplificada e favorecida, já que a empresa
prestadora era optante pelo Simples Nacional.
O que ficou patente nesta terceirização ilícita, foi uma grande confusão
administrativa, contábil, financeira, de recursos humanos e patrimonial,
propositalmente instalada entre E S Serviços Administrativos Eireli (contratada), a
Suplicante, a EBEG Atacado e Varejo Ltda e a S. Eleutério Filho Comercial,
tornando-as indissociáveis entre si.
Outro aspecto bastante relevante é que a Fiscalização detectou por meio do
exame da escrituração contábil, a existência de contratos de empréstimos e/ou
mútuos entre as empresas, que era um mecanismo utilizado para fazer circular os
recursos financeiros provenientes dos tributos sonegados pela Suplicante entre as
empresas componentes do Grupo EBEG. Para o caso em questão, as holding FAR,
RC4, LFR e os sócios/administradores Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva
Eleutério e Roberto Silva Eleutério, concederam empréstimos à RSG
Administradora de Imóveis.
É importante registrar que, a contar de 22/04/2008, algumas empresas passaram
a ser constituídas exclusivamente em nome dos filhos do Sr. Sebastião Eleutério
Filho, tais como R3 LOG, R3 Representações, R3 Distribuição Alimentar, R3
Indústria e R3 Química, com estreitas ligações e dependência econômica da
Suplicante. Em 23/09/2019, com a reorganização societária, as participações dos
filhos nestas empresas foram transferidas para as holdings RC4 Empreendimentos
e Participações Ltda, LFR Empreendimentos e Participações Ltda e FAR
Empreendimentos e Participações Ltda, que estão sob o controle societário,
respectivamente, dos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Roberto Silva Eleutério e
Rodrigo Silva Eleutério.
Citadas empresas se utilizaram de contratos simulados com a Insurgente e
contratos de mútuos/empréstimos entre as empresas, para se capitalizarem e se
estruturarem, inclusive, chegando ao ponto, atualmente, de terem seus objetos
sociais iguais ou idênticos àqueles desenvolvidos pela própria Litigante, qual seja:
fabricação/comércio/atacadista/varejista de embalagens de material plásticos e
outros. Observa-se que as holding também são administradas e geridas pelos Srs.
Ricardo Silva Eleutério, Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério.
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
88
Em 21/11/2012 o Sr. Sebastião Eleutério Filho e seu filhos Ricardo Eleutério Filho,
Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério constituíram a empresa RSG
Consultoria Ltda - CNPJ n° 17.216.525/0001-61 (desde 14/04/2016 denominada
de RSG Administradora de Imóveis Ltda) e a integralização do capital ocorreu por
meio de incorporação de imóveis pertencentes a cada um dos referidos sócios
(fls.7132/7135), cujo objeto social é a compra, venda, locação e administração de
imóveis próprios. Atualmente é controlada pelas holdings que estão em nome dos
filhos (Ricardo, Roberto e Rodrigo): RC4 Empreendimentos e Participações Ltda,
LFR Empreendimentos e Participações Ltda e FAR Empreendimentos e
Participações Ltda.
A empresa RSG não possui empregados e apresentou à Fiscalização os seguintes
contratos:
•"Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso" datado de 02/03/2016,
celebrado entre a RSG Administradora de Imóveis Ltda (cessionária) e Roberto
Silva Eleutério (Cedente,) cujo objeto é a cessão graciosa de imóvel residencial
localizado à Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, s/n Km 322/333, Jardim
Canadá, Ribeirão Preto/SP, o qual é utilizado como sede e domicílio tributário da
referida empresa. De acordo com o contrato, o imóvel foi cedido por 10 anos
apenas para ser utilizado para fins legais, tributários e de endereço para
correspondência, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local,
nem de atendimento ao cliente (fls.6787/6788). O imóvel residencial pertence a
Roberto Silva Eleutério e a sua esposa Fabiana Gomes Martins Eleutério.
•Instrumento Particular de Contrato de Locação Não Residencial, celebrado em
01/06/2015, entre a Litigante, representada pelo seu diretor Sebastião Eleutério
Filho, e a RSG Consultoria Ltda, representada pelos sócios Roberto Silva Eleutério
e Rodrigo Silva Eleutério (item 3), que tem por objeto a locação do imóvel
localizado à Av. Maurílio Biagi, 800, Salas 61 e 62, Edifício Corporate, Ribeirão
Preto/SP com duração de 5 (cinco) anos e preço fixado inicialmente de R$
30.000,00 (item 7) (fls.6794/6809). Este local é utilizado como sede da empresa
de fachada E S Serviços Administrativos,
•Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial celebrado em
01/12/2015 entre o Sr. Sebastião Eleutério Filho, sua esposa Maria Graziella Silva
Eleutério e a RSG Consultoria Ltda, representada pelos sócios Roberto Silva
Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério (item 3), que tem por objeto a locação do
imóvel residencial localizado à Via Marginal Dr. Hermenegildo Ulian, 2419, Anel
Viário Contorno Sul Km 312 - Condomínio Colina Verde, Casa 12, Ribeirão
Preto/SP com duração de 5 (cinco) anos e preço fixado inicialmente de R$
10.000,00 (item 7) (fls.6810/6825). É bem possível que seja a residência oficial do
casal.
A RSG foi denominada como a empresa patrimonial do Grupo EBEG, na planilha
abaixo, tem-se uma síntese dos saldos de algumas contas e/ou grupo que
demonstram a solidez e origem dos recursos investidos na RSG: (Fls. 11944)
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
89
Como se verifica, todos os bens imóveis se encontram concentrados na empresa
RSG, com o objetivo único de manter o patrimônio do Grupo EBEG distante das
irregularidades e dos ilícitos praticados. Neste sentido, chama a atenção o fato de
a Litigante ter faturado, no período de 2017 a 2020, a importância de R$
784.023.303,11, no entanto, não possui bens imóveis declarados e seu único
sócio, Sr. Sebastião Eleutério Filho, também não possui bens imóveis declarados,
o que demonstra, diante da fraude e sonegação até aqui relatadas, ser mais um
indício da existência de um planejamento para fins de blindagem patrimonial,
uma forma de proteger o patrimônio familiar e dificultar o recebimento pelo Fisco
dos tributos sonegados.
Em 31/12/2020 as holdings RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR
Empreendimentos e Participações Ltda e FAR Empreendimentos e Participações
Ltda detinham participações societárias igualitárias na empresa RSG
Administradora de Imóveis Ltda.
Frise-se que todos os bens imóveis e os recursos financeiros do Grupo EBEG
também estão blindados em nomes das holdings controladas pelos
administradores da Litigante, Srs. Ricardo Eleutério Filho, Roberto Silva Eleutério e
Rodrigo Silva Eleutério.
Por conseguinte, existem provas robustas e evidências nos autos de que as
empresas RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR Empreendimentos e
Participações Ltda, FAR Empreendimentos e Participações e RSG Administradora
de Imóveis Ltda, controladas pelos administradores da Insurgente, Srs. Ricardo
Eleutério Filho, Roberto Silva Eleutério e Rodrigo Silva Eleutério, foram altamente
capitalizadas com aquisição e incorporação de bens móveis e imóveis de valores
expressivos, sendo mais uma etapa arquitetada pelo planejamento tributário
ilícito para fins de blindagem patrimonial da Família Eleutério.
Quanto à aquisição de bens de luxo (veículos e aeronaves), foram feitas em nome
das empresas R3 Representação Comercial Ltda e R3 LOG Broker e Logística Ltda,
que guardam relação com a formação do grupo econômico de fato, objeto do
presente lançamento.
Por todo o exposto, no presente caso, ficou comprovado a caracterização de um
grupo econômico de fato denominado de Grupo EBEG, que tem como empresa
mãe, a Insurgente e, também, as empresas RSG Administradora de Imóveis Ltda,
RC4 Empreendimentos e Participações Ltda, LFR Empreendimentos e
Participações Ltda, FAR Empreendimentos e Participações Ltda, R3 Representação
Comercial Ltda, R3 LOG Broker e Logística Ltda, Eleutério’s Representações Ltda,
criadas ao longo dos anos em nome dos filhos do Sr. Sebastião Eleutério Filho,
para retirar da Impugnante, recursos com a prática deliberada de ilícitos
tributários (sonegação, fraude, conluio).
Reitera-se que as imputações realizadas pela Autoridade Fiscal não se deram a
partir de um único indício, mas da apuração de uma série de elementos que dão
sustentação ao procedimento realizado. Pode-se dizer que, considerados de
Fl. 13497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
90
maneira isolada, os fatos arrolados pela Fiscalização poderiam não configurar
necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados por questões
circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, formam um todo
inequívoco, ensejando a convicção a respeito da verdadeira situação fática
ocorrida.
Do interesse comum – Reconhecimento do grupo econômico e da
responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN Uma vez alinhavado
todo o acervo probatório sobre os elementos constitutivos do grupo econômico
denominado de Grupo EBEG, impende analisar a existência do interesse comum.
Sobre o tema, dois aspectos mostram-se relevantes. São eles:
Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; Pois bem, sobre o interesse comum, há que se
ressaltar que não basta o reconhecimento da identidade ou alinhamento de
interesses econômicos para que haja o grupo econômico, sob o prisma tributário.
Ao contrário, para que se tenha um grupo econômico de fato, porque de direito
há o reconhecimento voluntário de seus integrantes, há que se ter o alinhamento,
a convergência de interesses sob o ponto de vista jurídico, de forma que em
relação a todos seja relevante os impactos tributários da decisão tomada. Assim,
os sujeitos passivos devem ter posições favoráveis, em maior ou menor medida,
em relação à situação que lhes favoreça no campo tributário, exonerando-os, no
todo ou em parte, dos efeitos da lei tributária.
Nesse sentido, o interesse comum, sob o ponto de vista jurídico, está na intenção
dos participantes de, prevendo os efeitos jurídicos decorrentes de determinado
contexto de conduta ou expediente adotado, aceitá-los e beneficiarem-se destes
efeitos jurídicos, dele advindo ou não consequências econômicas mais favoráveis.
É dizer, o interesse comum se materializa quando a decisão tomada pelos sujeitos
de direito lhes é favorável, em maior ou menor extensão, e é por eles buscada
como objetivo no contexto de conduta ou negócios jurídicos que realiza.
Portanto, para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, o
interesse comum deve estar no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário. O vínculo do responsável solidário se estabelece com o
contribuinte ou com o fato gerador, podendo responsável e contribuinte estarem,
inclusive, de lados contrapostos da relação, desde que atuem conscientemente e
cooperadamente para a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Tem-se, no caso concreto, a Insurgente, EBEG Embalagens e Descartáveis Ltda,
atuando de forma deliberada com vistas a deixar de pagar tributos através da
apropriação de créditos calcados em contrato simulado.
Assim, a Litigante obteve vantagem financeira no que toca à sonegação de
tributos, já que se utilizou da empresa de fachada E S Serviços Administrativos
Fl. 13498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
91
Eireli, para celebrar contratos simulados de prestação de serviços administrativos
com a finalidade de calcular e se apropriar de créditos fictícios e não pagar
tributos.
Repiso, conforme ficou amplamente comprovado nos autos, as empresas
componentes do Grupo EBEG, sejam aquelas cujo titular é a mãe (Maria Graziella
Silva Eleutério), ou o pai (sr. Sebastião Eleutério Filho) ou em nome das holdings
controladas pelos filhos (Ricardo, Rodrigo e Roberto) são geridas e administradas
diretamente pelos Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva Eleutério e Roberto
Silva Eleutério.
Saliente-se que a Sra. Maria Graziella Silva Eleutério é sócia de direito da empresa
E S Serviços Administrativos e assinou conscientemente e espontaneamente os
contratos simulados de prestação de serviços administrativos celebrados com as
empresas EBEG – Embalagens e Descartáveis Ltda, EBEG Atacado e Varejo Ltda e
S. Eleutério Filho Comercial.
Com a sonegação, a principal geradora dos recursos financeiros que irrigavam as
empresas do Grupo EBEG foi a Insurgente, e, no presente caso, todas as pessoas
físicas e jurídicas tiveram proveito financeiro em detrimento do não recolhimento
das contribuições ao PIS e a COFINS efetivamente devidas pela Postulante.
Portanto, houve participação consciente de todos os responsabilizados nos atos
simulados. Alguns tem participação direta, outros indireta, mas estão todos
envolvidos na situação engendrada. Além de participarem, concorrentemente, da
prática do fato jurídico tributário, praticaram atos ilícitos que o desvirtuou,
havendo abuso da personalidade jurídica tanto na formação de grupo econômico
irregular quanto no planejamento tributário abusivo.
Destarte, reconheço a existência de flagrante interesse comum, de natureza
jurídico-tributária, entre as pessoas físicas e as empresas integrantes do Grupo
EBEG, quais sejam, a Litigante, a RSG Administradora de Imóveis Ltda, a RC4
Empreendimentos e Participações Ltda, a LFR Empreendimentos e Participações
Ltda, FAR Empreendimentos e Participações Ltda, R3 Representação Comercial
Ltda, R3 LOG Broker e Logística Ltda e a Eleutério’s Representações Ltda, a Sra.
Maria Graziella Silva Eleutério, os Srs. Ricardo Silva Eleutério, Rodrigo Silva
Eleutério e Roberto Silva Eleutério.
Portanto, todas as pessoas físicas e jurídicas que concorreram para a organização
do negócio engendrado na terceirização fictícia da mão-de-obra com a empresa E
S Serviços Administrativos, têm vínculo com a Litigante e com o ilícito praticado,
estando comprovado o interesse comum em que se fundamenta a
responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Está correta a
imputação da responsabilidade a todos os Impugnantes com base no art. 124, I,
do CTN.
Da responsabilização solidária do Sr. Sebastião Eleutério Filho Alega que é
improcedente a sua inclusão como responsável solidário, diante do equívoco
Fl. 13499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.308 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721417/2021-04
92
cometido por parte do Fisco, pois a responsabilidade de sócio - administrador por
eventuais atos, deve estar fundamentada no art. 135, III, do CTN e não no art. 124
do mesmo diploma legal.
Ocorre que a imputação da responsabilidade solidária do Sr. Sebastião Eleutério
Filho, enquadra-se na realidade fática do art. 124,II, do CTN, como acertadamente
imputou a Fiscalização e não no art. 135, III, do CTN, como pretende o Litigante.
No que diz respeito à declaração do vínculo de solidariedade formado a partir da
caracterização do grupo econômico de fato, denominado Grupo EBEG, decorreu
de uma grande quantidade de eventos devidamente comprovados nos autos,
ficando bem caracterizada a sua existência.
Neste contexto, o Litigante, na condição de sócio, gestor e representante da
empresa EBEG Embalagens e Descartáveis Ltda, assinou todos os contratos
simulados celebrados entre esta e as empresas integrantes do Grupo EBEG e foi
responsável direto pelo planejamento tributário ilícito, fraude, sonegação e
conluio praticados pelo grupo econômico e minuciosamente relatados no
Relatório Fiscal e no decorrer deste Voto.
A responsabilidade solidária do Sr. Sebastião Eleutério Filho, justifica-se pelo
contexto acima apresentado, motivo pelo qual o mantenho no polo passivo da
presente autuação.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento quanto as preliminares requeridas e quanto ao
mérito nego provimento integralmente ao Recurso Voluntário da Recorrente e de todos os
responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 13500
DF CARF MF
Original